Tribunal: TJSP
Processo: 1040224-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO POPULAR – PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO PELO AUTOR – CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), havendo sido oportunizada às partes a possibilidade de especificarem as provas que desejavam produzir, em consonância com

Ementa:
AÇÃO POPULAR – PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO PELO AUTOR – CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), havendo sido oportunizada às partes a possibilidade de especificarem as provas que desejavam produzir, em consonância com os deveres de informação, prevenção e consulta previstos no Código de Processo Civil em vigor, havendo o autor solicitado a produção da prova pericial (CPC, arts. 369, 370 e 464) apenas em caráter subsidiário (CPC, art. 326) – V. Juízo de primeiro grau que decidiu a lide à luz do conjunto probatório produzido nos autos (CPC, art. 355, I), bem como enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelas partes, declinando fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o), e em prestígio ao vetor axiológico decorrente da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o e 6o) – Precedentes deste E. Tribunal – Preliminar rejeitada.

AÇÃO POPULAR – PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO POR RÉU – PRESSUPOSTOS DA AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 485, I) – Alegação de ausência de comprovação de lesão ao patrimônio público e de desvio de finalidade (CF, art. 5o, LXXIII; LAP, art. 2o, 'e') – Inadmissibilidade – Entendimento fixado pelo E. STF em sede de Repercussão Geral (Tema no 836), no julgamento do ARE no 824.781/MT, que deve ser respeitado (CPC, art. 927, III) – Preliminar rejeitada.

AÇÃO POPULAR – PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE INGRESSO DE CONSÓRCIO NO POLO ATIVO DE AÇÃO POPULAR NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO AUTOR – Pedido indeferido na r. sentença apelada – Impossibilidade do consórcio de empresas, sendo uma delas, inclusive, estrangeira, figurar na qualidade de assistente litisconsorcial do cidadão autor da ação (CPC, arts. 119 e 124) – Inteligência do inc. LXXIII do art. 5o da CF, dos comandos da Lei no 4.717/1965 (LAP, arts. 1o, § 3o, 6o, § 5o e 22) e da Súmula no 365 do E. STF – Entendimentos doutrinário e jurisprudencial unânimes – Inocorrência de violação ao pleno exercício de ação e da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o) – No mais, o pedido do CONSÓRCIO PSD-SP deve ser provido vez que resta evidente que o item '5.3.2.7.3', permite o somatório de atestados referentes ao item '5.3.2.7.2' antecedente, observando que se o somatório se referisse exclusivamente ao requisito quantitativo da demonstração solicitada de 12 (doze) plataformas, referida exigência estaria explícita no instrumento convocatório, de modo que se não houve referida limitação, também é possível o somatório do critério qualitativo – Sentença reformada – Recurso do terceiro interessado parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes DARCIO
CANDIDO BARBOSA, CONSÓRCIO KOBRA e CONSÓRCIO PSD-SP,
FORMADO PELAS EMPRESAS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. E
ZHUZHOU CRRC TIMES ELETRIC CO., LTD.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do Consórcio PSD-SP
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recursos do
Metrô, do Consórcio Kobra e do autor popular providos para julgar ação procedente
com imposição de sucumbência, V.U. - sustentaram oralmente os Drs. Diego de
Paula T . Lima - OAB: 310.291/SP, Caio M. Z. Vitória - OAB: 24.171/SP e Vito
J. de M. Monteiro - OAB: 192.353/SP", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
2
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053
Apelante/Apelado: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
- METRÔ
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apdos/Aptes: Darcio Candido Barbosa, Consórcio Kobra e CONSÓRCIO PSD-
SP, formado pelas empresas MPE Engenharia e Serviços S.A. e Zhuzhou
CRRC Times Eletric Co., LTD
Interessados: Alfredo Falchi-DIRETOR DE ASSUNTOS CORPORATIVOS
DA DIRETORIA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO, MILTON GIOIA JUNIOR, DIRETOR DE OPERAÇÕES DA
DIRETORIA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ,
ANTONIO
MARCIO
BARROS
SILVA,
GERENTE
DE
OPERAÇÕES DA DIRETORIA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO e SILVANI ALVES PEREIRA, DIRETOR PRESIDENTE
DA DIRETORIA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ
Comarca: São Paulo
Voto no 9684
AÇÃO POPULAR PROCESSUAL CIVIL MATÉRIA
PRELIMINAR
SUSCITADA
EM
RAZÕES
DE
APELAÇÃO PELO AUTOR
CERCEAMENTO DA
ATIVIDADE
PROBATÓRIA

PEDIDO
DE
ANULAÇÃO DO JULGADO PARA A PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL Inexiste ofensa ao contraditório e à
ampla defesa (CF, art. 5o, LV), havendo sido oportunizada
às partes a possibilidade de especificarem as provas que
desejavam produzir, em consonância com os deveres de
informação, prevenção e consulta previstos no Código de
Processo Civil em vigor, havendo o autor solicitado a
produção da prova pericial (CPC, arts. 369, 370 e 464)
apenas em caráter subsidiário (CPC, art. 326) V. Juízo de
primeiro grau que decidiu a lide à luz do conjunto
probatório produzido nos autos (CPC, art. 355, I), bem
como enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelas
partes, declinando fundamentação adequada (CPC, art. 489,
§ 1o), e em prestígio ao vetor axiológico decorrente da
duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts. 4o e 6o) Precedentes deste E. Tribunal Preliminar
rejeitada.
AÇÃO POPULAR PROCESSUAL CIVIL MATÉRIA
PRELIMINAR
SUSCITADA
EM
RAZÕES
DE
APELAÇÃO POR RÉU PRESSUPOSTOS DA AÇÃO
POPULAR PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 485, I) Alegação
de ausência de comprovação de lesão ao patrimônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
3
público e de desvio de finalidade (CF, art. 5o, LXXIII;
LAP, art. 2o, 'e')
Inadmissibilidade
Entendimento
fixado pelo E. STF em sede de Repercussão Geral (Tema no
836), no julgamento do ARE no 824.781/MT, que deve ser
respeitado (CPC, art. 927, III) Preliminar rejeitada.
AÇÃO POPULAR
PROCESSUAL CIVIL
PEDIDO
DE INGRESSO DE CONSÓRCIO NO POLO ATIVO DE
AÇÃO POPULAR NA QUALIDADE DE ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL DO AUTOR Pedido indeferido na
r. sentença apelada
Impossibilidade do consórcio de
empresas, sendo uma delas, inclusive, estrangeira, figurar
na qualidade de assistente litisconsorcial do cidadão autor
da ação (CPC, arts. 119 e 124)
Inteligência do inc.
LXXIII do art. 5o da CF, dos comandos da Lei no
4.717/1965 (LAP, arts. 1o, § 3o, 6o, § 5o e 22) e da Súmula
no 365 do E. STF
Entendimentos doutrinário e
jurisprudencial unânimes
Inocorrência de violação ao
pleno exercício de ação e da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o) No mais, o pedido do
CONSÓRCIO PSD-SP deve ser provido vez que resta
evidente que o item '5.3.2.7.3', permite o somatório de
atestados referentes ao item '5.3.2.7.2' antecedente,
observando que se o somatório se referisse exclusivamente
ao requisito quantitativo da demonstração solicitada de 12
(doze) plataformas, referida exigência estaria explícita no
instrumento convocatório, de modo que se não houve
referida limitação, também é possível o somatório do
critério qualitativo
Sentença reformada
Recurso do
terceiro interessado parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida, provido.
ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL AÇÃO POPULAR ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
DE DESVIO DE FINALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTO
FAVORECIMENTO DE PROPONENTE
FASE DE
HABILITAÇÃO

QUALIFICAÇÕES
TÉCNICA
E
ECONÔMICO-FINANCEIRA

SANEAMENTO
DO
CERTAME PREVISTO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL QUE LHE É APLICÁVEL Autor que pugna
pela
inabilitação
econômico-financeira
do
consórcio
vencedor do certame Tutela de urgência para suspensão
liminar do ato impugnado indeferida por r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
4
integralmente mantida por esta C. Câmara Sentença que,
ao final, acolheu parcialmente os pedidos do autor apenas
para declarar a inabilitação do consórcio a quem restou
adjudicado o objeto do certame, por reconhecimento da
ocorrência de violação aos princípios da competitividade,
da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório,
mas que manteve a inabilitação técnica de proponente cujo
ingresso no polo ativo do feito restou indeferido Recursos
de apelação do METRÔ, do autor, dos CONSÓRCIOS
KOBRA e PSD-SP
Admissão da remessa necessária
nesta Superior Instância em razão da parcial procedência
dos pedidos (LAP, art. 19), em consonância com
entendimento assente no C. STJ Antecipação parcial da
tutela recursal pugnada pelo autor (CPC, arts. 932, II, e
1.012, §§ 3o e 4o) apenas para fins de manutenção da
ordem suspensão da execução do contrato administrativo
“para a elaboração de projeto executivo, fornecimento e
implantação de portas de plataformas nas linhas 1, 2 e 3 do
Metrô de São Paulo, na modalidade concorrência por
menor preço global”, em recurso de agravo de instrumento
interposto em ação conexa, mantido ainda pelo próprio teor
da r. sentença apelada até o julgamento conjunto desta
ação e dos mandados de segurança que lhe são conexos
(CPC, art. 55, § 1o; LAP, art. 19)
Edital que
expressamente previu a possibilidade de saneamento do
certame (item '8.5'), com fundamento no art. 40, § 5o, da LE
no 6.544/1989 Presunção de constitucionalidade das leis
que impede o afastamento da lei estadual aplicável por
órgão
fracionário
sem
prévia
declaração
de
inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de
violação à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97;
STF, Súmula Vinculante no 10)
Amplo saneamento
promovido pelo metrô para complementação indistinta dos
requisitos de habilitação jurídica, técnica e econômico-
financeira dos 3 (três) consórcios classificados no
julgamento das propostas comerciais, em certame realizado
com inversão da ordem das fases conforme previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
5
edital (LE no 6.544/1989, art. 40) em relação aos ditames da
Lei no 8.666/1993 (LLic, art. 43) Alegação do metrô de
que sem a realização de saneamento o certame fracassaria
por inabilitação de todos os proponentes (item '8.8' do
edital; LLic, art. 48, § 3o; LE no 6.544/1989, art. 43, par. ún.)
Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, alegada em
razão da assinatura do contrato administrativo antes da
propositura da ação, por força da prévia impetração dos
mandados de segurança conexos
Reconhecimento da
inocorrência de ilegalidade na realização do saneamento do
certame, que determinou, entre outras diligências, a
apresentação dos balanços patrimoniais das empresas
integrantes dos consórcios classificados relativos ao
exercício de 2018, para “obtenção de maior segurança do
processo licitatório” iniciado em 2018, e estendido até 2019,
diante da anterior apresentação dos documentos referentes
ao exercício de 2017 (item '5.3.2.5.1' do edital; LLic, art. 31,
I; CC, arts. 1.065 e 1.078, I)
Ausência de mácula aos
princípios norteadores das licitações (CF, art. 37, XXI; LLic,
arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e 38), e, portanto de
lesão ao património público e desvio de finalidade

Inocorrência de violação ao § 3o do art. 43 da LLic

Respeito aos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório, da isonomia entre os proponentes, da
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração,
da satisfação do interesse público e da razoabilidade

Afastamento da inabilitação técnica do PSD-SP que foi
inadmitido como assistente litisconsorcial, por força de
interpretação de cláusula editalícia pelo metrô
Resta
evidente que o item '5.3.2.7.3', permite o somatório de
atestados referentes ao item '5.3.2.7.2' antecedente,
observando que se o somatório se referisse exclusivamente
ao requisito quantitativo da demonstração solicitada de 12
(doze) plataformas, referida exigência estaria explícita no
instrumento convocatório, de modo que se não houve
referida limitação, também é possível o somatório do
critério qualitativo
Ademais, manter a inabilitação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
6
CONSÓRCIO PSD-SP, primeiro colocado no certame, cujo
valor
estimado
em
relação
ao
segundo
colocado
(CONSÓRCIO KOBRA) é superior a R$ 35.000.000,00
(trinta e cinco milhões de reais), configuraria vultuosa lesão
ao patrimônio público (LAP, art. 1o)
Honorários
advocatícios majorados (85, § 8o e 11o do CPC, LAP, art.
12
Sentença reformada
Recursos voluntários do
METRÔ, do CONSÓRCIO KOBRA e remessa necessária
providos, recurso voluntário do autor provido e recurso
voluntário do CONSÓRCIO PSD-SP conhecido em parte
e, nessa medida, provido.
Trata-se de remessa necessária e de recursos
voluntários de apelação interpostos por COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO METRÔ (fls. 2.552/2.584), por DARCIO CANDIDO BARBOSA (fls.
2.635/2.661), por MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, doravante apenas
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 2.673/2.707) e por HUSK ELETROMETALURGICA
LTDA., doravante apenas CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.779/2.797), contra a r.
sentença de fls. 2.534/2.551 proferida nestes autos de ação popular movida por
DARCIO CANDIDO BARBOSA, inicialmente contra a (i) COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e o (ii) CONSÓRCIO KOBRA (fls.
01/32), posteriormente emendada para a inclusão (Lei no 4.717/1965, art. 6o) do
(iii) DIRETOR PRESIDENTE SILVANI ALVES PEREIRA, do (iv) GERENTE DE
OPERAÇÕES ANTONIO MARCIO BARROS SILVA, do (v) DIRETOR DE
OPERAÇÕES MILTON GIOIA JUNIOR, e do (vi) DIRETOR DE ASSUNTOS
CORPORATIVOS ALFREDO FALCHI NETO, todos eles da COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ (cf. fls. 1.983/1.985, 1.987,
1.992/1.996, 2.010/2.012 e 2.013).
Após o indeferimento do pedido de concessão de
tutela de urgência para suspensão liminar do ato impugnado (fls. 30/31) pelo V.
Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 2.269), por r.
decisão confirmada por esta Colenda Câmara em sede de agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
7
(cf. fls. 2.300/2.333, 2.523/2.533, 2.587/2.591 e 2.592/2.601)(1)
antes da
redistribuição do feito ao V. Juízo a quo da 12a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo (cf. fls. 2.351/2.353 e 2.362), por conta da prévia
impetração do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 pela
sociedade TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, na qualidade de empresa
líder
do
CONSÓRCIO
TELAR/SERVENG/DONGWOO
doravante
apenas
CONSÓRCIO TELAR (fls. 368/771, 2.212/2.221 e 2.606/2.615), e do vínculo de
conexão entre as causas (CPC, art. 55, § 1o) , foi então proferida a r. sentença
ora apelada de fls. 2.534/2.551, cujo relatório adoto, que (a) rejeitou “o pedido de
habilitação do CONSÓRCIO PSD-SP como assistente litisconsorcial do autor,
(1) “ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO

Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão que está previsto no art.
40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no
item 8.5 do Edital, exceção expressa à regra prevista pelos itens 5.3.2.5.1 e 5.3.2.5.5 do Edital
Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão
fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de
violação à cláusula de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula
Vinculante no 10 Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93
Precedentes desta C. Câmara
Meras suspeitas levantadas pelo agravante de suposto
favorecimento do Consórcio KOBRA que são insuficientes à concessão da tutela pleiteada,
mormente neste momento processual de cognição sumária Transferência de cotas de sociedade
integrante do Consórcio KOBRA que se mostra lícita à primeira vista, consoante o entendimento do
Tribunal de Contas do Estado e à luz do princípio da presunção de inocência Procedimento
licitatório aparentemente hígido, vez que ausente prova cabal do ato reputado lesivo ao patrimônio
público Inteligência do art. 2o da Lei no 4.717/65 Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP,
AI no 2259781-71.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 27.01.2020; fls. 2.524/2.533 e 2.592/2.601).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
8
requerido às fls. 2.369/2.380” (fls. 2.539); (b) afastou a alegação de ilegitimidade
passiva dos dirigentes do METRÔ (fls. 2.540); e (c) julgou parcialmente
procedentes os pedidos do autor, “apenas para declarar a inabilitação e, por
consequência, invalidar a contratação do CONSÓRCIO KOBRA na Concorrência
Internacional no 10002680, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil” (fls. 2.551). Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$
2.000,00 (dois mil reais) (CPC, arts. 85, § 8o, e 86, par. ún.; Lei no 4.717/1965, art.
12), bem como afastou a remessa necessária, “ante o disposto no art. 19 da Lei no
4.717/1965” (Lei da Ação Popular LAP).
Não se conformando com o resultado da demanda,
recorreu a corré COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

METRÔ, doravante apenas METRÔ, ora apelante (fls. 2.552/2.584), pleiteando
inicialmente a atribuição de efeito suspensivo (cf. fls. 2.558/2.559) ao seu recurso
de apelação (LAP, art. 19), e, ao final, a reforma da r. sentença apelada, a fim de
que a ação popular seja extinta sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ou,
subsidiariamente, sejam seus pedidos julgados improcedentes, declarando-se “a
regularidade e legalidade da decisão administrativa questionada, diante da
inexistência de violação às normas do processo licitatório” (cf. fls. 2.584),
alegando, em suma, que: (a) sobre a questão já se materializa a teoria do fato
consumado (cf. fls. 2.559/2.564), que acarretou na perda superveniente do objeto
da ação (ausência de utilidade), como já enfatizado em primeiro grau na r. decisão
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (fls. 2.269), em razão da
adjudicação do objeto licitado ao consórcio vencedor do certame (cf. fls.
2.081/2.089), da assinatura do contrato administrativo com o CONSÓRCIO
KOBRA ocorrida em 29.05.2019 (fls. 1.912/1.976), e da sua execução por “mais
de 9 (nove) meses” (com “a entrega de projetos, execução de determinadas fases
do escopo, medições, entre outras medidas decorrentes do ajuste”; cf. fls. 2.560)
mesmo considerando a sua suspensão em atendimento ao parcial provimento do
agravo de instrumento interposto nos autos do mandado de segurança no
1027166-64.2019.8.26.0053 impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP (TJSP, AI no
2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
9
Direito Público, julgado em 11.02.2020)(2)
, importando a anulação do ato
administrativo de adjudicação do objeto contratual, e, por conseguinte, do contrato
administrativo, em maiores prejuízos ao interesse público do que a sua
manutenção, conforme entende a jurisprudência (cf. fls. 2.561/2.563), e em função
da necessidade de economicidade, sobretudo em se tratando a presente questão
de ação popular visando a proteção ao patrimônio público, ainda mais nos tempos
atuais, de urgência na instalação das portas de plataforma; (b) o V. Juízo a quo
acabou se posicionando de modo equivocado, ao entender que a decisão
saneadora promovida pela Comissão de Licitação do METRÔ, amparada no art.
40, § 5o, da Lei Estadual (LE) no 6.544/1989, alterada pela LE no 13.121/2008, no
(2) “ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
CAPACIDADE TÉCNICA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Partes que debatem
sobre o preenchimento ou não do item 5.3.2.7.2.1 do Edital referente à capacidade técnica dos
licitantes Considerável diferença entre as propostas do agravante e do Consórcio KOBRA que
recomenda a suspensão do contrato firmado entre o último e a companhia agravada Cautela que
se faz necessária em homenagem ao princípio licitatório da proposta mais vantajosa à
Administração Pública Inteligência do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C.
Corte
Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão relativo à
comprovação do patrimônio líquido dos licitantes que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei
Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de
licitação Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por
órgão fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena
de violação à cláusula de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula
Vinculante no 10
Norma estadual que visa a assegurar a proposta mais vantajosa para a
administração, nos termos do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93 Ausência de violação ao art. 43, §
5o, da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C. Corte Decisão reformada Recurso parcialmente
provido” (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara
de Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.503/2.514) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
10
art. 43, § 3o da Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos
LLic), e no edital (item '8.5'), haveria desrespeitado as “normas imperativas que
dão resguardo ao interesse público” (fls. 2.564); (c) em se tratando a modalidade
de licitação adotada de uma concorrência internacional, do tipo menor preço,
prevista no art. 45, § 1o, I, da LLic(3), tal norma prevê a possibilidade de a
Administração estabelecer critérios objetivos específicos no edital para que os
proponentes possam ofertar os seus preços pela consecução do objeto licitado
(“contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo, fornecimento e
implantação de portas de plataformas nas linhas do Metrô de São Paulo,
simulador de testes e centros de monitoramento, cujos serviços serão executados
sob o regime de Empreitada Global, nos termos da Cláusula 1.6 do Edital”), razão
pela qual foi prevista a necessidade de comprovação da capacitação técnica dos
concorrentes (item '5.3.2.7.2' do edital), mediante o estabelecimento de requisitos
claros e objetivos, mediante comprovação de experiência prévia (expertise) no
fornecimento e implementação de serviços pertinentes e compatíveis em
características e quantidades com o objeto licitado “capacidade de se colocar
uma porta de plataforma com altura mínima de 2,10 metros, integrada ao Sistema
de Sinalização da linha, em linhas de metrô que já se encontram em operação e
permanecem em operação durante o fornecimento” , que não foi comprovada
pelo CONSÓRCIO PSD-SP, conforme reconheceu a r. sentença ora apelada, que
afastou seu pedido de habilitação; mas que, por outro lado, também entendeu
haver
ocorrido vícios na entrega da documentação apresentada pelo
CONSÓRCIO KOBRA, em relação à comprovação do seu patrimônio líquido
mínimo exigido no edital do certame (item '5.3.2.6.1.1'), e na apresentação de seu
balanço patrimonial e demonstrativos contábeis do último exercício fiscal (item
'5.3.2.5' e subitens), motivo pelo qual se entendeu que nem poderia haver ocorrido
o saneamento realizado nos termos do art. 40, § 5o, da LE no 6.544/1989, alterada
pela LE no 13.121/2008, entendimento esse que não deve prosperar, pois “além
(3) Lei no 8.666/1993, Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. § 1o
Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso: I a de
menor preço
quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
11
de se distanciar da legislação estadual aplicável, tem a força de convolar sérios
prejuízos ao erário e interesse públicos” (cf. fls. 2.565/2.567); (d) os 3 (três)
consórcios que haviam sido selecionados para avaliação dos requisitos de
habilitação no que toca à qualificação econômico-financeira apresentaram seus
balanços patrimoniais, e os demais demonstrativos das empresas consorciadas
que os integram, relativos ao exercício de 2017, entretanto, “para maior segurança
do processo licitatório, em relação à saúde e solidez financeira das empresas, já
que o procedimento se estendeu até o início de 2019, solicitou a todas as
proponentes a atualização das informações contábeis, mediante a apresentação
dos balanços patrimoniais e demais demonstrativos do exercício referente a 2018”,
mediante a aplicação do saneamento previsto no art. 40, § 5o da LE no
6.544/1989, alterada pela LE no 13.121/2008, e no edital da licitação, e que não se
limitou à comprovação do patrimônio líquido dos consórcios licitantes, conforme se
verifica do parecer JUC/CLN no 403/2019 (fls. 210/227), e dos pareceres JUC/CLA
no 139/2019 e JUC/CLA no 183/2019 (aqui reproduzidos às fls. 630/632 e
749/752), juntados aos mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053
conexo a esta ação, e que se não houvesse ocorrido importaria no fracasso do
certame licitatório, pois “nenhum dos licitantes teriam comprovado os requisitos
exigidos de imediato”, afastando, assim, o entendimento de que houve lesão à
isonomia, “considerando-se que a solicitação não envolveu apenas uma única
proponente e, sim, as três, permitindo igual oportunidade de atualização dos
documentos” (fls. 2.568); (e) no tocante à solicitação de atualização dos
documentos contábeis, de fato, apenas o CONSÓRCIO KOBRA a atendeu

havendo os demais consórcios apresentado “outros pertinentes às suas
respectivas condições” , mediante o encaminhamento dos balanços patrimoniais
e dos demais demonstrativos das empresas que o integram, entre elas a empresa
MG Engenharia e Construção Ltda., constituída apenas em 15.06.2018, em
relação a qual sequer seria possível lhe exigir o balanço patrimonial referente ao
exercício de 2017 (cf. fls. 2.569), havendo tais documentos atendido aos requisitos
constantes no edital (item '5.3.2.5.5'), conforme se verifica no Relatório Técnico
GPF 017, datado de 20.03.2019 (fls. 1.144); (f) in casu, deve ser considerado
também que, no exercício de 2018, a somatória dos patrimônios líquidos das
demais empresas integrantes do CONSÓRCIO KOBRA (Husk Eletrometalurgica
Ltda., Samjung Tech Co., Ltd. e Woori Technology, Inc.) (R$ 76.028.000,00)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
12
superava “em muito a exigida pelo edital” (R$ 68.300.000,00), “o que caracteriza a
seguridade do patrimônio para a consecução do objeto licitado” (cf. fls. 2.571); (g)
o art. 43 da LLic não afasta a aplicação da legislação estadual específica (LE no
6.544/1989), conforme já entendeu esta Colenda Câmara (fls. 2.524/2.533 e
2.592/2.601) nos autos do agravo interposto contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência às fls. 2.269 (TJSP, AI no
2259781-71.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 27.01.2020), no mesmo sentido das r. decisões
proferidas em outros recursos interpostos nas causas conexas, ou seja, no agravo
de instrumento interposto nos autos do mandado de segurança no
1027166-64.2019.8.26.0000 impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP (TJSP, AI no
2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.503/2.514), ao qual foi dado parcial
provimento apenas por motivo de cautela, em salvaguarda do interesse público,
“em razão da diferença de valores das propostas”, e não porque se entendeu
haver ilegalidade no saneamento realizado no certame (cf. fls. 2.575), bem como
no agravo de instrumento interposto nos autos do mandado de segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053 impetrado pelo CONSÓRCIO TELAR (TJSP, AI no
2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 30.07.2019)(4), sob o entendimento de que “a
exigência perpetrada de acordo com o entendimento da r. sentença configura
formalismo exacerbado” (cf. fls. 2.573), o que também se coaduna com a
jurisprudência (cf. fls. 2.577/2.578); (h) “os balanços patrimoniais e os demais
demonstrativos
contábeis,
apresentados
pelas
empresas
integrantes
do
CONSÓRCIO KOBRA, contrariamente ao que consta na r. sentença, atenderam
(4) “ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Procedimento adotado pela companhia agravada no
certame em questão que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme
alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação Presunção de
constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem
prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula
de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Norma
estadual que visa a assegurar a proposta mais vantajosa à Administração Pública (art. 3o, 'caput', da
Lei no 8.666/93) Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93
Precedentes desta C. Corte
Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, AI no
2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 30.07.2019; fls. 2.212/2.221 e 2.606/2.615).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
13
aos requisitos do edital de licitação, especialmente ao item 5.3.2.5.5, ou seja,
foram elaborados na forma da lei do país de origem e, no caso das consorciadas
estrangeiras, os demonstrativos foram devidamente traduzidos, juramentados e
com a certificação pública, expressa no carimbo constante nas demonstrações
financeiras” (fls. 2.578), não havendo o autor DARCIO CANDIDO BARBOSA, ou
os impetrantes CONSÓRCIO PSD-SP e CONSÓRCIO TELAR, dos mandados de
segurança conexos, comprovado a necessidade da auditoria nos países de
origem; (i) a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA é cerca de R$
144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais) menor do que a
apresentada pelo CONSÓRCIO TELAR, o que afasta a alegação de ausência de
lisura no procedimento licitatório (cf. fls. 2.579), o que implica no fato de que a
parcial procedência dos pedidos da presente ação popular, “ao invés de proteger o
patrimônio público, acaba por prejudicá-lo” (fls. 2.580); (j) o apego à legislação,
atrelado ao atual contexto da pandemia causada pelo COVID-19, importará em
sérios prejuízos ao interesse público, até mesmo em relação às graves e diuturnas
ocorrências nas estações do METRÔ, que causam enormes transtornos ao
sistema de transporte da cidade de São Paulo, e que podem ser evitadas pela
implantação das portas de plataforma (cf. fls. 2.580/2.581); e, finalmente, (k) o
METRÔ agiu de modo discricionário e legal, amparado nos estreitos limites do art.
40, § 5o, da LE no 6.544/1989 e das disposições editalícias (item '8.5'; cf. fls. 51), e
em atendimento a critérios de razoabilidade, razão pela qual, na presente
hipótese, “não cabe ao Poder Judiciário adentrar em campo que a lei reservou aos
agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade
que lhes inspiraram a conduta”, para examinar “a própria valoração administrativa,
legítima em si e atribuída ao administrador, que, no caso, buscou sanear o
processo em busca da proposta mais vantajosa ao interesse público” (fls. 2.583).
Igualmente inconformado com o inteiro teor da r.
sentença de fls. 2.534/2.551, o autor DARCIO CANDIDO BARBOSA também
interpôs recurso de apelação (fls. 2.635/2.661), resumindo os fatos da causa (fls.
2.638/2.644) e aduzindo, preliminarmente, a nulidade do r. decisum monocrático
(fls. 2.645/2.654), por alegado cerceamento de sua atividade probatória, em
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art.
5o, LV), e aos dispositivos legais (CPC, arts. 369, 370 e 464) que mencionou (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
14
fls. 2.649/2.650), em razão do julgamento do feito no estado (CPC, art. 355, I),
sem o acolhimento do seu pedido efetuado apenas em caráter subsidiário de
produção de provas documental, oral (depoimento pessoal dos corréus e oitiva de
testemunhas) e pericial (“para comprovar se os demais consórcios foram
inabilitados de forma correta, e principalmente, se o CONSÓRCIO PSD-SP teria
condições técnicas de executar o contrato do METRÔ”; cf. fls. 2.646) requeridas
pelo autor (cf. fls. 2.342/2.344), especialmente porque “pelas peculiaridades e
grandiosidade da obra objeto da licitação, uma simples interpretação do edital feito
pelo MM. Juiz de primeiro grau não pode ter o condão de habilitar ou inabilitar um
Consórcio em razão da capacidade técnica”, o que somente poderia ser feito por
“um perito com capacidade técnica no assunto para analisar se o CONSÓRCIO
PSD pode ou não ser habilitado na licitação”, esclarecendo, então, “se quem faz,
separadamente, a implementação de Sistema de Portas de Plataforma em linhas
já em operação e que assim permaneceram durante o fornecimento, e com altura
mínima de 2,10m e integradas ao sistema de Sinalização da linha, não pode fazer
de forma simultânea” (fls. 2.648/2.649).
No mérito, em resumo, o autor afirma que: (a) o
entendimento adotado pelo V. Juízo a quo, que manteve a inabilitação do
CONSÓRCIO PSD-SP por ausência de comprovação de sua capacidade técnica,
não pode prevalecer, porque, sem sequer consultar um expert, considerou
somente as alegações do METRÔ, “no sentido de que os requisitos descritos nos
itens (i) e (ii) no subitem 5.3.2.7.2 do edital, são qualidades/atributos que não
podem ser dissociados, não interpretando, assim, de forma correta, data máxima
vênia, o texto contido no edital de licitação” (fls. 2.656), a despeito da “literalidade
do edital ser clara no sentido de que a comprovação do fornecimento e
implementação do Sistema de Portas de Plataforma com as características
descritas nos itens (i) e (ii) poderá ser feita mediante somatório de atestados”, não
havendo o edital esclarecido, ademais, “que o fornecimento e implementação do
Sistema de Portas de Plataforma em, no mínimo, 12 (doze) plataformas de
estações metroviárias, devem ser comprovadas com as características (i) e (ii) e
sim (i); (ii)” (grifo no original) (fls. 2.657); e (b) em outra licitação (Concorrência no
41377212; cf. fls. 145/150 do MS no 1027166-64.2019.8.26.0053, aqui
reproduzidas às fls. 916/921), cujo edital se encontra redigido da mesma forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
15
que o edital da concorrência sub examine (no 10002680), o METRÔ entendeu de
forma diversa, permitindo o somatório qualitativo dos requisitos técnicos, o que
demonstra, in casu, “a clara vontade do METRÔ de privilegiar certos consórcios
em relação a outros”, e gera grande prejuízo ao erário público (cf. fls. 2.658/2.660).
Ao recurso do autor DARCIO CANDIDO BARBOSA
(fls. 2.635/2.661), em acolhimento ao pedido apresentado junto a este Egrégio
Tribunal (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o), no sentido da obtenção da
extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no
2125126-65.2019.8.26.0000 (fls. 2.503/2.514), foi concedida parcial antecipação
da tutela recursal, apenas para o fim de obstar o prosseguimento de quaisquer
atos de execução do contrato administrativo no 1000268001 celebrado entre o
METRÔ e o CONSÓRCIO KOBRA (fls. 1.912/1.976), até o julgamento conjunto
dos recursos interpostos nos feitos conexos (Procs. no
1040224-37.2019.8.26.0053;
no
1024234-06.2019.8.26.0053;
e
no
1027166-64.2019.8.26.0053) por esta Colenda Câmara, que, inclusive nos
recursos de agravo interno advindos da decisão monocrática concessiva da tutela
(cf. fls. 2.664/2.671), também vislumbrou a presença dos pressupostos
necessários à sua concessão/manutenção (Cf. TJSP, AInt no
2094246-56.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.09.2020; e TJSP, AInt no
2094246-56.2020.8.26.0000/50001, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.09.2020), assim como já havia
acontecido nos anteriores pedidos de concessão de efeito suspensivo no
2067058-88.2020.8.26.0000 (nos autos do MS no 1024234-06.2019.8.26.0053
impetrado pelo CONSÓRCIO TELAR), e no 2067167-05.2020.8.26.0000 (nos
autos do MS no 1027166-64.2019.8.26.0053 impetrado por CONSÓRCIO PSD-
SP), apresentados pelo METRÔ, diante do fato de que os recursos interpostos nos
presentes autos já são dotados de efeito suspensivo (LAP, art. 19)(5).
Igualmente inconformado com o resultado da
presente ação popular (fls. 2.534/2.551), na qual seu pedido de habilitação como
(5) Lei no 4.717/1965, Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação
está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
16
assistente litisconsorcial do autor restou indeferido, julgando-se “prejudicados os
demais requerimentos de fls. 2.369/2.380”, por se haver entendido que “é
indispensável a qualidade de cidadão, comprovada mediante cópia do respectivo
título de eleitor ou documento que a ele corresponda, para propor ou ingressar
como assistente ou litisconsorte ativo de ação popular, nos termos do § 5o do art.
6o da Lei no 4.715/1965” (cf. fls. 2.539/2.540), o CONSÓRCIO PSD-SP (formado
pelas empresas MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A e ZHUZHOU CRRC
TIMES ELETRIC CO., LTD.) também apelou do r. decisum proferido pelo V. Juízo
a quo (fls. 2.673/2.707) alegando, em síntese, que: (a) “os fatos que decorreram
da propositura da ação popular” demonstram que a relação jurídica discutida
nestes autos interfere diretamente no seu próprio interesse jurídico, pois, a
situação jurídica tratada no mandado de segurança que impetrou (proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053) “é exatamente a mesma, alterando-se apenas o
enfoque dado em cada uma das referidas ações, uma vez que na ação
mandamental pleiteia-se a nulidade da r. decisão proferida nos autos do processo
de licitação, e na ação popular, o ensejo se faz em relação à lesão ao interesse e
patrimônio públicos”, motivo pelo qual deve ser admitido como assistente
litisconsorcial, para que, então, possa produzir prova pericial para a comprovação
de que cumpriu todos os requisitos previstos no edital da licitação, sob pena de
nulidade da r. sentença apelada, por “severo cerceamento do direito à prova” (fls.
2.681); (b) não há qualquer vedação no ordenamento jurídico ao seu ingresso nos
autos como assistente litisconsorcial do autor DARCIO CANDIDO BARBOSA
nesta ação popular, “cujo viés democrático e coletivo”, exige a ampla participação
das pessoas envolvidas nos fatos tratados nos autos, mediante a aplicação do art.
22 da LAP e dos arts. 119 e 124 do CPC; (c) a despeito do entendimento
manifestado pelo V. Juízo a quo, fundado na Súmula no 365 do Excelso STF
(“pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular”), que às fls.
2.539, sem “suporte no ordenamento jurídico” (fls. 2.688), inferiu que “não
havendo legitimidade da pessoa jurídica para a propositura da ação, também não
haverá para a assistência ou o litisconsórcio, mormente porque em caso de
abandono da lide pelo autor popular não poderá substituí-lo pleiteando o seu
prosseguimento”, a possibilidade de sua intervenção nos autos se encontra
prevista no § 3o do art. 6o da LAP, que prevê “a possibilidade de a própria pessoa
jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
17
impugnação, de atuar ao lado do autor, caso seja de utilidade à proteção do
interesse público, a fim de responsabilizar os verdadeiros autores e culpados do
ato lesivo praticado” (cf. fls. 2.684/2.685), conforme se entende neste Egrégio
Tribunal, no Colendo STJ e na doutrina (cf. fls. 2.685/2.688), pois (c.1) nos termos
do art. 9o da LAP(6), eventual ausência do autor não importará na paralisia do
curso do feito, que deverá necessariamente prosseguir com outro cidadão ou com
o Ministério Público no seu polo ativo, e, por outro lado (c.2) “não se pode aceitar
na atual sistemática constitucional é que a esfera jurídica de um sujeito de direitos
seja atingida em processo no qual esse mesmo sujeito não participou, sob pena
de flagrante violação do direito fundamental individual da inafastabilidade da
jurisdição” (cf. fls. 2.688/2.689); (d) a r. sentença apelada é nula em razão do
indeferimento do pedido subsidiário de produção de prova pericial formulado pelo
autor DARCIO CANDIDO BARBOSA, pois a matéria discutida nos autos não é
exclusivamente de direito, e fere o direito constitucional do autor ao devido
processo legal (instrução probatória), com reflexos imediatos na esfera de direitos
do CONSÓRCIO PSD-SP, visto que tal prova seria apta a comprovar que detém
condições técnicas de executar o objeto licitado, isto porque “quem consegue
cumprir os requisitos do edital isoladamente, também consegue cumprir
conjuntamente”, ao contrário do que alegou o METRÔ em sua defesa, a qual
restou acolhida pelo V. Juízo a quo no ponto em questão, fundado em
interpretação equivocada do edital do certame e não em sua interpretação literal
(cf. fls. 2.690/2.691); (e) o autor DARCIO CANDIDO BARBOSA também
demonstrou a enorme diferença de valores entre a proposta apresentada pelo
CONSÓRCIO PSD-SP e a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA, que
foi declarado vencedor do certame, demonstrando não ser razoável e nem
proporcional a seleção de proposta R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de
reais) mais cara, fundada em questão meramente semântica; (f) havendo sido
proposta a presente ação sob a ótica do autor DARCIO CANDIDO BARBOSA,
“que não dispunha de todos os documentos e elementos técnicos que o
CONSÓRCIO PSD-SP”, a conclusão tomada na r. sentença, sem haver
determinado a realização da perícia, não se mostra justa e equânime, visto que
(6) Lei no 4.717/1965, Art. 9o. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância,
serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7o, inciso II, ficando assegurado a
qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90
(noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
18
fundada na simples hipótese de que os usuários do METRÔ poderiam ser
colocados em risco se o CONSÓRCIO PSD-SP não possuísse capacidade técnica
para executar o contrato, o que torna ainda mais patente a necessidade de uma
análise técnica da questão (cf. fls. 2.693); (g) a conclusão acerca da ausência da
capacidade técnica do CONSÓRCIO PSD-SP não merece subsistir, pois os 2
(dois) requisitos estabelecidos no edital do certame, em seu subitem '5.3.2.7.2',
foram cumpridos, sendo ilegal a sua inabilitação, fundada em interpretação
equivocada do texto do edital, tanto pela Comissão de Licitação, quanto pela r.
sentença apelada, consistente em não haverem considerado o somatório dos
certificados apresentados em comprovação à sua capacidade técnica, como
permite a literalidade da cláusula (item '5.3.2.7.2.1', alíneas 'i' e 'ii'), “embora haja
previsão legal e editalícia sobre este ponto” (item '5.3.2.7.3') (cf. fls. 2.696); (h) a
simples leitura da exigência técnica constante do edital (item '5.3.2.7.2.1'), para a
qual se fazia necessária a comprovação de 2 (dois) requisitos, divididos em 2
(duas) alíneas “distintas e rigorosamente independentes entre si”, separadas
apenas por “ponto e vírgula”, consistentes na “comprovação de experiência do
proponente no fornecimento e implementação de Sistema de Portas de Plataforma
em linhas já em operação e que assim permaneceram durante o fornecimento”
(alínea 'i'), e no “fornecimento e implementação de sistema com altura mínima de
2,10m e integradas ao Sistema de Sinalização da Linha” (alínea 'ii'), “já é mais do
que suficiente para se constatar que as exigências, embora sejam concomitantes,
não podem ser consideradas como sendo uma só”, o que também se comprova
por conhecida regra de hermenêutica que impede que o exegeta faça restrições
ao texto normativo, no qual a norma não faça distinção alguma, sob o pretexto de
interpretá-la, desviando-se do seu sentido e causando insegurança jurídica, como
quer fazer crer o METRÔ (cf. fls. 2.695/2.698); (i) “ambas as exigências não
precisam, necessariamente, constar simultaneamente no mesmo atestado, pois,
caso assim o fosse, o próprio edital traria esta condição expressa, e não o faz” (fls.
2.697); (j) “as exigências da colocação de portas de '2,1 metros' e 'em operação',
(...) podem ser objeto de atestados distintos, hipótese que não influenciaria na
comprovação da capacidade técnica da empresa apta a executar a instalação, não
comprometendo em nada a segurança do sistema”, posto que “a instalação de
portas de 2,1 metros tanto nas 'Estações Operantes', como nas 'Estações Não
Operantes', se realiza da seguinte forma: os materiais pesados (portas a serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
19
instaladas) são transportadas por veículos ferroviários especiais, do pátio de
manutenção do Metrô até a plataforma da estação de Metrô, local de instalação”,
e estes veículos ferroviários (...) são de motorização à diesel, em razão das linhas
ferroviárias, via permanente, tanto em estações operantes quanto em estações
não operantes, não estarem energizadas, bem como, em ambos os casos
(Estações Operantes ou Estações Não Operantes) os serviços serão executados
sem a presença dos usuários, em horários em que não haverá a circulação de
pessoas”, evidenciando que “não há diferença no processo de instalação nas
'Estações em Operação' e nas 'Estações não Operantes'” (fls. 2.699/2.700); (k) o
que diferencia o processo de instalação entre as “Estações Operantes” e as
“Estações Não Operantes” é o tempo disponível para a instalação das portas,
reduzido no caso das “Estações Operantes”, visto que limitado ao lapso entre às
00:30 horas e às 04:00 horas; (l) as portas saem do seu local de montagem em
caminhões Munck e são transportados até o pátio de manutenção do Metrô, onde
são transferidas para os veículos ferroviários especiais pelo braço mecânico do
caminhão, assim como dos veículos especiais para as plataformas por um braço
hidráulico acoplado no próprio veículo ferroviário especial movido à diesel, sem a
necessidade de utilização da força humana, e na posição exata de fixação nas
plataformas (cf. fls. 2.700/2.702), ressaltando que “o peso das portas, conforme
evidenciado na r. sentença, não influencia nas instalações em “Estações em
Operação” e nas “Estações Não Operantes”, uma vez que a metodologia de
montagem e os equipamentos utilizados são os mesmos para ambas modalidades
e independem do tamanho/peso das portas, as quais, como já dito, serão
executadas sem a presença de usuários” (fls. 2.702); (m) comprovou “sua
expertise não somente na instalação de portas de Metrô em 'Estações em
Operação' quando estas estiverem desenergizadas, mas também, sua capacidade
técnica para instalar outros equipamentos além das portes de plataforma
propriamente ditas, como painéis de comando para acionamento das portas,
quadro elétricos e comando elétricos nas salas técnicas do Metrô, atividades estas
que podem ser executadas em horários comerciais, quando as linhas férreas (via
permanentes) estão em operação, ou seja, se encontram energizadas”, sendo que
tais equipamentos “são idênticos tanto nas portas com altura de 1,5 metros,
quanto em relação às portas com altura de 2,1 metros” (cf. fls. 2.703/2.705)
“para se evitar tumulto processual e para melhor organização das teses recursais”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
20
juntou “algumas considerações técnicas para facilitar a compreensão da discussão
instaurada” (cf. fls. 2.731/2.778) ; e, por fim, (n) quanto à exigência contida na
alínea 'i' do item '5.3.2.7.2.1', que estabelecia o mínimo de 12 (doze) plataformas,
“apresentou experiência na execução de 18 (dezoito) plataformas de estações
(sendo 16 plataformas de estação com portas de plataforma de 1,50 metros e 02
plataformas de estação com portas de plataforma de 2,10 metros)”; e quanto à
alínea 'ii', que também exigia um mínimo de 12 (doze) plataformas, “apresentou
experiência na execução de 86 (oitenta e seis) plataformas de estações (sendo 86
plataformas de estação com portas de plataforma de 2,10 metros)” (cf. fls.
2.705/2.706).
O CONSÓRCIO KOBRA (formado pelas empresas
HUSK ELETROMETALURGICA LTDA., MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA., SAMJUNG TECH CO., LTD. e WOORI TECHNOLOGY, INC.), também
inconformado com a prolação da r. sentença de fls. 2.534/2.551 que o inabilitou,
igualmente recorreu (fls. 2.779/2.797) para pedir sua reforma, inicialmente
pleiteando a atribuição de efeito suspensivo (cf. fls. 2.781/2.782) ao seu recurso de
apelação (CPC, art. 1.012) havendo afirmado que “dentre os casos em que a
apelação não é recebida em seu duplo efeito, não se encontra a ação ora posta
em litigio, o que é corroborado pela legislação específica”, nos termos do art. 19
da LAP (cf. fls. 2.782) , e aduzindo, em suma, que: (a) não foram preenchidos os
requisitos necessários para ajuizamento desta ação popular (CF, art. 5o, LXXIII),
baseada na alínea 'e' do art. 2o da LAP, “que estabelece a anulação dos atos
lesivos ao patrimônio público nos casos de desvio de finalidade”, porque o autor
não comprovou (a.1) nem a lesão ao patrimônio público, visto que o Poder Público,
fundado nos limites de sua limitada discricionariedade, buscou a obtenção da
melhor proposta técnica; e (a.2) nem o desvio de finalidade, como se verifica do
contrato administrativo firmado entre o METRÔ e o CONSÓRCIO KOBRA (fls.
1.912/1.976), que abrange objeto idêntico ao licitado; motivos pelos quais a ação
dever ser extinta sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I) (cf. fls. 2.786/2.789);
(b) a petição inicial “tem por base matérias especulativas e despidas de
razoabilidade”, e toda a argumentação busca defender o CONSÓRCIO PSD-SP
por haver apresentado proposta de valor inferior, cuja inabilitação foi confirmada
pela r. sentença apelada (fls. 2.787); (c) as supostas irregularidades no que tange

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
21
à empresa MG Engenharia e Construção Ltda., integrante do CONSÓRCIO
KOBRA, foram afastadas, posto que supridas as inadequações durante o certame
licitatório; (d) o procedimento de saneamento adotado pelo METRÔ foi
absolutamente legal, e não importou em qualquer mácula ao princípio da
competitividade, não havendo qualquer questionamento na r. sentença apelada
acerca da documentação apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA com
fundamento no item '8.5' do edital (fls. 51), visto que o questionamento levantado
se limita apenas à impossibilidade de se permitir o saneamento da documentação
para a habilitação dos proponentes na amplitude praticada, nos termos do edital
(item '8.5') e da LE no 6.544/1989 (art. 40), que, em seu § 5o, contém a cláusula
editalícia (cf. fls. 2.790/2.791); (e) sem a promoção do isonômico saneamento do
certame pela Comissão de Licitação do METRÔ, que permitiu a todos os licitantes
a apresentação de esclarecimentos, nenhum dos concorrentes haveria se
habilitado
nem o CONSÓRCIO PSD-SP, que “não apresentou atestados
técnicos capazes de comprovar sua experiência anterior em obras de porte e
complexidade similares”; e nem o CONSÓRCIO TELAR, ao qual foi oportunizada
sua habilitação jurídica, mediante a possibilidade de juntada de novo termo de
constituição do consórcio, pois o originalmente apresentado não atendia às
exigências do edital (cf. fls. 2.791) , o que afasta a inferência de que haveria sido
concedido benefício exclusivo ao CONSÓRCIO KOBRA, bem como de violação ao
princípio da legalidade, contrariedade aos ditames do edital ou direcionamento do
certame (cf. fls. 2.790/2.792); (f) a aplicação do procedimento disposto no art. 40,
§§ 4o e 5o, da LE no 6.544/1989, alterada pela LE no 13.121/2008, bem como no
item '8.5' do edital, “em se tratando de licitação no Estado de São Paulo”, deve
implicar na leitura do art. 43, § 3o, da LLic em conjugação com aqueles preceitos
(cf. fls. 2.792), e em consonância com o julgamento do agravo de instrumento
interposto nos autos do mandado de segurança impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-
SP (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.503/2.514); (g) a
manutenção da r. sentença apelada no tocante à inabilitação do CONSÓRCIO
KOBRA ocasionaria grande prejuízo à Administração, pois implicaria na
necessidade de nova licitação, com a evidente assunção de novos custos pelo
METRÔ inclusive de indenização do consórcio vencedor do certame (LLic, art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
22
59, par ún.)(7) , e de atrasos em obra comprovadamente essencial ao serviços de
transporte do Município de São Paulo (cf. fls. 2.795); e, por fim, (h) apesar de
entender que o decreto de improcedência dos pedidos é medida que se impõe, os
ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, nos termos do art. 86 do CPC,
pois “o objeto da demanda era não só a inabilitação do CONSÓRCIO KOBRA mas
também a habilitação dos CONSÓRCIO PSD-SP”, e, “dos dois objetos da
demanda, apenas um foi procedente”, afastando a imposição dos encargos
somente aos corréus (cf. fls. 2.796/2.797).
Intimados a responderem os recursos (cf. fls. 2.633,
2.672 e 2.853), o CONSÓRCIO PSD-SP apresentou contrarrazões ao recurso
interposto pelo METRÔ (fls. 2.802/2.820) e ao recurso interposto pelo
CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.915/2.932)
que, até pelo fato de os recursos
interpostos nestes autos pelos referidos litigantes veicularem basicamente os
mesmos argumentos (fls. 2.552/2.584 e 2.779/2.797), o CONSÓRCIO PSD-SP
apresentou contrariedades muito semelhantes
, relatando fatos pretéritos da
causa e resumindo as razões recursais (fls. 2.804/2.808 e 2.916/2.920), e
pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos, e pela consequente
manutenção do r. decisum de primeiro grau no que tange à inabilitação do
CONSÓRCIO KOBRA, sob os argumentos de que: (a) não há perda superveniente
do objeto desta ação, pois a açodada assinatura do contrato entre o METRÔ e o
CONSÓRCIO KOBRA, no dia 29.05.2019, ocorreu no mesmo dia em que impetrou
o mandado de segurança no 1027166-64.2019.8.26.0053, e obteve o deferimento
de medida liminar para suspender o certame licitatório, por r. decisão proferida
pelo V. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, antes
mesmo da redistribuição do feito ao V. Juízo a quo da 12a Vara, por conta da
(7) Lei no 8.666/1993, Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever
de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 54.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
23
prévia impetração do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 pelo
CONSÓRCIO TELAR, onde acabou revogada, o que o METRÔ promoveu “com o
claro e inescondível intuito de tentar criar um imaginado fato consumado,
objetivando, assim, esvaziar ilicitamente a utilidade do provimento jurisdicional
concedido liminarmente” (fls. 2.809); (b) o METRÔ e o CONSÓRCIO KOBRA “já
estavam providenciando a prestação das garantias para assinatura do contrato
antes mesmo do resultado do julgamento dos recursos administrativos interpostos
pelas partes, os quais são dotados de efeito suspensivo”, conforme demonstrado
nos itens 62 a 66 da petição inicial da ação mandamental que impetrou (aqui
reproduzidos às fls. 786/787), como se comprovou naqueles autos (cf. 2.810); (c)
o V. Acórdão proferido no agravo de instrumento que interpôs contra a r. decisão
que indeferiu seu pedido de concessão de medida liminar reconheceu a
necessidade da suspensão do contrato firmado, “como forma de proteger o erário
público” (fls. 2.811), vez que identificou grande diferença de valores entre as
propostas apresentadas (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
11.02.2020; fls. 2.503/2.514); (d) a teoria do fato consumado se aplica apenas a
casos excepcionais, conforme entendimento do Colendo STJ (fls. 2.812/2.814),
sendo inegável que a questão já estava sub judice na data da assinatura do
contrato, e dia em que foi deferida a liminar nos autos do mandado de segurança
que impetrou, afastando a sua aplicação in casu; (e) a r. sentença apelada deve
ser mantida no ponto referente à inabilitação do CONSÓRCIO KOBRA, pois “a
faculdade de solicitação de diligência atribuída à Comissão de Licitação, tanto pela
lei quanto pelo edital, diz respeito apenas à juntada de elementos e documentos
que, por um equívoco, não constaram quando da abertura do envelope, mas,
nunca, para criar exigência nova ou extinguir exigência original” (fls. 2.815 e
2.922), como é do entendimento do Tribunal de Contas da União TCU (cf. fls.
2.817/2.818 e 2.926/2.927), sendo a nova exigência de apresentação do balanço
patrimonial de 2018, em 08.03.2019, vedada e violadora de dispositivo de lei
federal (LLic, art. 31, I) (cf. fls. 2.925), de lei estadual (Lei Estadual no 6.544/1989,
art. 40), bem como do princípio da legalidade administrativa, pois, na sessão
pública de entrega dos documentos exigidos pelo edital, ato solene ocorrido no
mês de novembro de 2018, o balanço patrimonial disponível, para fins de aferição
do patrimônio líquido dos concorrentes, era apenas o do ano de 2017, elaborado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
24
ao término do exercício social (CC, arts. 1.065 e 1.078, I), e que não poderia ser
substituído por balanços provisórios ou balancetes, conforme previsão do próprio
edital (item '5.3.2.5.1'), tanto assim que, juntamente com o CONSÓRCIO TELAR,
o CONSÓRCIO PSD-SP não apresentou o seu balanço patrimonial do ano de
2018, o que somente foi autorizado pela agravante em inegável tratamento
privilegiado dispensado ao CONSÓRCIO KOBRA, único beneficiário da referida
diligência de saneamento; (f) em análise ao Relatório Técnico GPF-003/2019,
emitido pelo METRÔ, não restam dúvidas de que o CONSÓRCIO KOBRA não
atendeu à exigência de patrimônio líquido mínimo de R$ 68.300.000,00 (sessenta
e oito milhões e trezentos mil reais), referente ao último exercício social, prevista
nos itens '5.3.2.6.1' e '5.3.2.6.1.1' do edital, o qual deveria ser comprovado pela
soma dos patrimônios líquidos das empresas que o compõem (Husk
Eletrometalurgica Ltda., MG Engenharia e Construção Ltda., Samjung Tech Co.,
Ltd. e Woori Technology, Inc.), na proporção de suas respectivas participações (cf.
fls. 2.925); (g) não se sustenta a alegação do METRÔ de que o Poder Judiciário
não poderia adentrar em campo reservado aos critérios de conveniência e
oportunidade da Administração Pública, alegadamente exercido nos limites do § 5o
do art. 40 da LE no 6.544/1989, pois “a própria sentença apelada demonstrou que
a atribuição legal foi utilizada de forma incorreta do dispositivo legal invocado para
nitidamente privilegiar o consórcio que se sagrou vencedor do certame”, afastando
a discricionariedade na espécie (cf. fls. 2.818/2.819); e, por fim conforme consta
apenas da contrariedade ao recurso do CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.779/2.797) ,
(h) a ação popular movida por DARCIO CANDIDO BARBOSA é plenamente
cabível, conforme destacado na r. sentença apelada (fls. 2.541/2.543), bem como
pelo Colendo STJ, nos autos do pedido de suspensão de liminar e de sentença
apresentado pelo METRÔ (SLS no 2.734/SP; cf. fls. 3.008/3.045) contra decisão
tomada nos autos do pedido de tutela antecipada recursal no
2094246-56.2020.8.26.0000 manejado pelo autor DARCIO CANDIDO BARBOSA
(fls. 2.664/2.671), em razão da interposição do seu recurso de apelação nestes
autos (fls. 2.635/2.661), que, por r. decisão do seu então Presidente Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, foi indeferido (cf. fls. 2.930/2.932, 2.933/2.936 e
3.046/3.049)
mantida em sede de embargos de declaração já rejeitados em
08.09.2020 por r. decisão do Min. HUMBERTO MARTINS, atualmente pendente
de julgamento o agravo interno interposto pelo METRÔ , na qual “destacou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
25
interesse da coletividade” na presente lide, ponderando que é possível “identificar
a existência de interesse público na regular execução de contrato para instalação
de portas de plataforma em determinadas linhas do METRÔ”, sendo, porém, “de
igual interesse da coletividade que os atos administrativos por meio dos quais o
ente estatal contrata tais serviços sejam idôneos, transparentes e observem
rigorosamente os princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro” (cf. fls.
2.921/2.922); e (i) não há possibilidade de repartição dos ônus sucumbenciais
conforme pugnado pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.928/2.930), pois o objeto
deste feito, conforme explicitado na petição inicial (fls. 02), jamais versou “sobre a
habilitação ou inabilitação de qualquer consórcio, mas sim sobre as irregularidades
ocorridas no liame do processo licitatório que acarretaram a habilitação
fraudulenta e privilegiada do CONSÓRCIO KOBRA, tão e somente” (fls. 2.928),
sendo ainda o Autor DARCIO CANDIDO BARBOSA isento dos ônus
sucumbenciais, nos termos do inc. LXXIII do art. 5o da CF, e conforme se entende
neste Egrégio Tribunal, valendo anotar também que CONSÓRCIO PSD-SP
ingressou no presente feito pouco antes da prolação da r. sentença apelada, que,
inclusive, inadmitiu seu ingresso na condição de assistente do autor, que, de toda
e qualquer forma, se estabeleceria nos termos do art. 121 do CPC, permitindo que
atuasse como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e
sujeitando-se aos mesmos ônus que o assistido, in casu, isento de ônus.
Do mesmo modo, o autor DARCIO CANDIDO
BARBOSA também apresentou suas contrariedades aos recursos do METRÔ de
fls. 2.552/2.584 (às fls. 2.823/2.852) e do CONSÓRCIO KOBRA de fls.
2.779/2.797 (às fls. 2.978/3.007), que, além de recapitular os fatos da licitação e
da causa (fls. 2.824/2.830 e 2.979/2.985), basicamente, aduziu as mesmas
alegações que o CONSÓRCIO PSD-SP (cf. fls. 2.802/2.820 e 2.915/2.932), no
sentido de que: (a) não há fato consumado, como não ocorreu a perda do objeto
desta ação popular, em razão da assinatura do contrato administrativo em
29.05.2019, e do transcurso de lapso temporal no qual ocorreu a execução do seu
objeto (cf. fls. 2.830/2.833); (b) nada impede a anulação de um contrato
administrativo celebrado a partir de processo licitatório eivado de ilegalidades já
reconhecidas, tanto na r. sentença apelada, quanto perante o Colendo STJ, o que
se encontra disposto no art. 49, § 2o, da LLic, que regulamenta o inc. XXI do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
26
37 da CF (cf. fls. 2.833/2.836); (c) conforme demonstrado nos autos pelas notícias
veiculadas na imprensa (fls. 137/140, 204/207 e 352/367), bem como pelos
documentos do certame licitatório trazidos aos autos (fls. 136 e 208/351), “a
licitação para a contratação de empresa para a instalação de portas nas estações
do METRÔ foi ilegalmente conduzida” para que o CONSÓRCIO KOBRA fosse
declarado vencedor do certame, o qual é integrado pela empresa MG Engenharia
e Construção Ltda., que “foi criada meses antes da abertura do edital, tendo como
seu fundador o Sr. Francisco” (Francisco Germano Batista da Silva), “antigo diretor
da OAS”, “que responde a escandaloso processo por formação de cartel e
corrupção” (cf. fls. 143/179), e que, “poucos meses após a constituição da
empresa”, transmitiu a direção bem como as suas quotas na referida sociedade
para o seu filho Victor Germano Moreira Batista de Silva (a sociedade VGMBS
GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI) de apenas 18 (dezoito) anos de idade (cf.
fls. 141/142 e 181/203), havendo a Comissão de Licitação permitido ainda que dita
empresa apresentasse balanço financeiro tardiamente, que sequer comprova a
existência de patrimônio líquido suficiente para permitir sua participação no
certame, conforme o disposto no edital (cf. fls. 2.837/2.839 e 2.995/2.998); (d) o
concorrente que apresentou a melhor proposta, quase 30 milhões de reais (R$
26.153.511,75) inferior à apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA, foi o
CONSÓRCIO PSD-SP, que restou inabilitado tecnicamente pela Comissão de
Licitação (o que demanda comprovação através da necessária produção de prova
pericial nestes autos), mediante quebra de isonomia e violação ao princípio da
igualdade (CF, art. 37; LLic, art. 3o), em nítido prejuízo ao erário público (cf. fls.
2.839/2.843 e 2.998/3.001); (e) na espécie, “há desvio de finalidade, quando
explicitamente se percebe o favorecimento de determinados participantes do
certame em detrimento da livre concorrência, o que é inaceitável, caracterizando
também desvio de poder”, implicando na nulidade do ato administrativo lesivo ao
patrimônio público, conforme consta do art. 2o, alínea 'e', da LAP(8) (cf. fls.
2.843/2.844 e 3.001); (f) não há vedação à análise do mérito do ato administrativo
em caso de violações a princípios constitucionais/direitos fundamentais, tanto
assim que a Constituição Federal admite a propositura da ação popular (CF, art.
5o, LXXIII; LAP, art. 6o) para tais hipóteses, “inexistindo conveniência e
(8) Lei no 4.717/1965, Art. 2o. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de: (...) e) desvio de finalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
27
oportunidade em matéria de certame licitatório, especialmente quando a conduta
do licitante limita ilegalmente a livre concorrência em prejuízo dos cofres públicos”
(cf. fls. 2.844/2.851); e, por fim conforme consta apenas da contrariedade ao
recurso do CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.779/2.797) , (g) a ação popular (CF, art.
5o, LXXIII) é plenamente cabível in casu, conforme se verifica da r. sentença
apelada que reconheceu a existência de ilegalidades no certame licitatório (fls.
2.543), bem como pelo Colendo STJ, nos autos do pedido de suspensão de
liminar e de sentença apresentado pelo METRÔ (SLS no 2.734/SP; cf. fls.
3.008/3.045) contra decisão tomada nos autos do pedido de tutela antecipada
recursal no 2094246-56.2020.8.26.0000 que manejou (fls. 2.664/2.671), em razão
do recurso de apelação que interpôs nestes autos (fls. 2.635/2.661), que, por r.
decisão do seu então Presidente Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, foi
indeferido (cf. fls. 2.988/2.989, 2.933/2.936 e 3.046/3.049) mantida em sede de
embargos de declaração já rejeitados em 08.09.2020 por r. decisão do Min.
HUMBERTO MARTINS, atualmente pendente de julgamento o agravo interno
interposto pelo METRÔ; (h) nesse procedimento tomado pelo METRÔ perante o
Colendo STJ, juntou aos autos do SLS no 2.734/SP documentos que comprovam
que mesmo após a determinação de suspensão do contrato em 11.02.2020 (cf.
TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.503/2.514), vinha
executando seu objeto, como, por exemplo, (h.1) “nota fiscal de uma mercadoria
comprada para a execução da obra (...), a qual foi emitida por uma das empresas
do Apelante, qual seja, a Husk Eletrometalurgica Ltda., em 07.05.2020, data em
que o contrato estava ou deveria estar paralisado por determinação judicial há
quase 3 (três) meses”; e (h.2) “documento chamado 'Packing List' (...), o qual
mostra que diversas mercadorias importadas da Coréia do Sul foram enviadas ao
Brasil no dia 22.03.2020 e recebidas no Porto de Santos em 26.04.2020” (cf. fls.
2.992), em desrespeito ao Poder Judiciário e descaso com a população do Estado
de São Paulo, praticando ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, §
2o) (cf. fls. 2.992/2.994); (i) mantida a desclassificação do CONSÓRCIO KOBRA,
(i.1) não será necessária nova licitação, pois o CONSÓRCIO PSD-SP, que foi
desclassificado por suposta incapacidade técnica, por r. decisão ainda não
transitada em julgado, possui proposta cerca de 30 (trinta) milhões de reais mais
barata que a do CONSÓRCIO KOBRA, havendo sido indevidamente alijado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
28
certame, mediante simples interpretação do edital que não deverá prevalecer,
sobretudo porque não atestada por um expert no assunto mediante a produção de
competente prova pericial; bem como também (i.2) não haverá qualquer dever de
indenizar por parte do METRÔ, a teor do disposto no § 1o do art. 49 da LLic(9),
diante das ilegalidades já confirmadas pela r. sentença apelada e pela r. decisão já
tomada no Colendo STJ (cf. fls. 3.001/3.005); e (j) não há possibilidade de
repartição dos ônus sucumbenciais conforme pugnado pelo CONSÓRCIO
KOBRA, nos termos do inc. LXXIII do art. 5o da CF (fls. 3.005/3.006).
Lado outro, tanto o METRÔ (fls. 2.855/2.880), quanto
o CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.890/2.902), responderam ao recurso do autor
DARCIO CANDIDO BARBOSA (fls. 2.635/2.661), afirmando, em suma, que: (a)
não há interesse recursal por parte do autor DARCIO CANDIDO BARBOSA, visto
que a r. sentença apelada já lhe concedeu a integralidade da pretensão formulada
na petição inicial, tendo em vista que o pedido formulado na ação popular não
trouxe ao conhecimento do V. Juízo a quo as razões pelas quais o CONSÓRCIO
PSD-SP deveria ser habilitado tecnicamente, como nem deveria deixar de ser,
pois jamais poderia englobar a declaração de habilitação e a contratação do
CONSÓRCIO PSD-SP, pedidos esses de cunho eminentemente particular do
próprio interessado, já declarado inabilitado por ausência de comprovação de sua
capacidade técnica para executar o objeto do contrato, conforme igualmente
confirmou a r. sentença apelada, mas que, por outro lado, acatou integralmente os
argumentos do autor quanto ao saneamento financeiro realizado pela Comissão
de Licitação, no tocante à comprovação do patrimônio líquido do vencedor do
certame, o CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 2.857/2.858, 2.861/2.864 e 2.892/2.893);
(b) o autor DARCIO CANDIDO BARBOSA não detém legitimidade recursal para
sustentar o pedido de nulidade da r. sentença apelada por alegado cerceamento
de defesa posto não haver sido admitida a produção de prova pericial bem como
permitido o ingresso na lide do CONSÓRCIO PSD-SP como assistente do autor ,
desvirtuando a finalidade do presente procedimento, ao buscar sanar o equívoco
processual cometido pelo CONSÓRCIO PSD-SP ao impetrar o mandado de
segurança no 1027166-64.2019.8.26.0000 para discutir matéria que dependia de
(9) Lei no 8.666/1993, Art. 49. << Omissis >> § 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo
de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59
desta Lei. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 44.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
29
análise técnica mediante a produção de prova pericial (cf. fls. 2.858/2.859 e
2.893/2.894); (c) não há falar no acolhimento do pedido subsidiário de produção
de prova pericial, afastando alegado cerceamento de defesa, posto que o pedido
subsidiário restou inviável justamente pela admissão do pedido principal de
julgamento antecipado do mérito formulado pelo autor (cf. fls. 2.342/2.344), e nos
termos do art. 370 do CPC (cf. fls. 2.894), de acordo com o que expressamente
constou na r. sentença apelada (fls. 2.541), o qual somente seria conhecido em
caso de indeferimento do antecedente principal, nos termos do art. 326 do CPC
(cf. fls. 2.859/2.861 e 2.895); (d) o CONSÓRCIO PSD-SP foi corretamente
considerado inabilitado no bojo do certame (cf. fls. 2.865/2.876 e 2.896/2.898), isto
porque em se tratando a modalidade de licitação adotada de uma concorrência
internacional, do tipo menor preço, prevista no art. 45, § 1o, da LLic, tal norma
prevê a possibilidade de a Administração estabelecer critérios objetivos
específicos no edital para que os proponentes possam ofertar os seus preços pela
consecução do objeto licitado, razão pela qual foi prevista a necessidade de
comprovação da capacitação técnica dos concorrentes (item '5.3.2.7.2' do edital),
mediante o estabelecimento de requisitos claros e objetivos, mediante
comprovação de experiência prévia (expertise) no fornecimento e implementação
de serviços pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o
objeto licitado, ou seja, “inerentes ao Sistema de Portas de Plataforma”, que “não
podem ser dissociados, sob pena de descaracterização da comprovação
pretendida”, prevendo-se ainda, no item '5.3.2.7.3' do edital, “o somatório de
atestados, e não das características exigidas” (fls. 2.867), a “soma e 'quantitativos'
e não 'qualitativos', ou seja, somente quantitativos e não características técnicas
em atestados diferentes” (fls. 2.868), o que se encontra respaldado ainda no art.
33, III, da LLic(10); (e) não há erro de hermenêutica nas disposições do edital, pois
“as características são concomitantes e não concorrentes”, devendo os
certificados referirem-se às necessárias 12 (doze) portas, tanto que o
(10) Lei no 8.666/1993, Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: (...) III apresentação dos documentos exigidos nos
arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-
financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva
participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
30
CONSÓRCIO PSD-SP, na petição do inicial do mandado de segurança que
impetrou (item '26'; aqui reproduzido às fls. 779), “reconhece que as
características são concomitantes, simultâneas, ao mesmo tempo (com o perdão
do pleonasmo), e não excludentes (fls. 08 dos autos 1027166-64.2019.8.26.0053)”
(cf. fls. 2.868), conforme também entendeu o V. Juízo a quo e as outras licitantes,
não havendo a possibilidade de somar as características exigidas em atestados
distintos, “pois cada atestado, individualmente, deve conter, em características e
quantidades, as qualificações declaradas no item 5.2.3.7.2.1”, não se permitindo
que “os atestados possam apresentar uma característica ou outra” (cf. fls. 2.869);
(f) mesmo após a fase de saneamento do certame, o CONSÓRCIO PSD-SP não
comprovou os indissociáveis requisitos técnicos exigidos, não se atendo às
características do Sistema de Portas de Plataforma definidas no edital do certame,
“exemplo disso é a experiência relacionada ao fornecimento e implementação do
Sistema de Portas de Plataforma apresentados em determinada ferrovia”, cujos
equipamentos referem-se a portas mais baixas (1,50m) do que as exigidas
(2,10m), “com características técnicas e complexidade de instalação diferentes”
das previstas no edital (cf. fls. 2.871), conforme já se entendeu no agravo de
instrumento interposto no aludido mandado de segurança no
1027166-64.2019.8.26.0053 (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
11.02.2020; fls. 2.503/2.514), ao se reafirmar o indeferimento do pedido de
concessão de medida liminar naquele writ of mandamus (cf. fls. 1.335/1.339,
2.224/2.228 e 2.616/2.620); (g) como bem observado pelo V. Juízo a quo, o objeto
licitado consiste em um equipamento de segurança destinado aos usuários do
METRÔ, a ser implantado nas primeiras estações construídas pelo METRÔ, mais
antigas e de maior fluxo, que contam com características próprias as lajes das
plataformas das estações mais antigas demandam cálculos de estruturas e de
reforços para que as instalações das portas sejam adequadas, pois diferem das
lajes existentes nas estações construídas mais recentemente, que já foram
dimensionadas para receberem as portas de plataforma
, não cabendo ao
concorrente interferir na melhor solução ao atendimento do interesse público, após
a definição de que as exigências técnicas são simultâneas (cf. fls. 2.874); (h) não
obstante a apresentação de proposta de menor valor, em se tratando de
concorrência pública internacional pelo menor preço, somente será vencedor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
31
licitação o proponente que demonstrar a menor proposta e desde que atenda aos
imprescindíveis requisitos de qualificação (financeira, jurídica e técnica) exigidos
no edital, sob pena de impacto no êxito do projeto, conforme previsto no art. 45,
bem como no art. 30, § 1o, ambos da LLic(11), “que tem como finalidade verificar se
o licitante possui condições técnicas necessárias e suficientes para, em se
sagrando vencedor do certame, cumprir com o objeto contratual de forma
satisfatória” (fls. 2.875); (i) o argumento do CONSÓRCIO PSD-SP quanto à
economicidade “não tem qualquer fundamento, dado que a proposta do consórcio
vencedor
CONSÓRCIO KOBRA
foi proporcionalmente inferior ao terceiro
colocado cerca de 140 milhões a menos, motivo este que rechaça as infundadas
e absurdas alegações de lisura do certame”, posto que não foi possível contratar
com o CONSÓRCIO PSD-SP, que não comprovou os requisitos técnicos exigidos
no edital da licitação (fls. 2.876); (j) o CONSÓRCIO PSD-SP não impugnou regular
e tempestivamente as cláusulas previstas no edital (fls. 34/135), nem em sede
administrativa e nem judicialmente, não podendo insurgir-se contra os requisitos
estabelecidos somente após a ciência de que o resultado do certame lhe foi
desfavorável, como é do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal,
ressaltando, ainda, que o impetrante recebeu a “oportunidade de esclarecer no
procedimento de perguntas e respostas do procedimento licitatório, eventuais
dúvidas que teria sobre as fases do certame”, havendo “formulado
questionamentos pertinentes aos critérios que, agora, pretende impugnar” (cf. fls.
2.876/2.878); e, finalmente conforme levantou o CONSÓRCIO KOBRA em suas
contrarrazões (fls. 2.898/2.902) , (k) não fosse a ausência de preenchimento dos
requisitos técnicos, correta ainda seria a desclassificação do CONSÓRCIO PSD-
SP do certame em tela em razão de sua inidoneidade, nos termos do item '4.1.1' e
(11) Lei no 8.666/1993, Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) § 1o
A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as
exigências a: I
capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 27,
§ 2o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
32
'4.1.2' do edital(12), visto que a empresa MPE Engenharia e Serviços S/A, líder do
CONSÓRCIO PSD-SP, é acionista controladora da empresa MPE Montagem e
Projetos Especiais S/A, “a qual foi declarada inidônea por diversos órgãos da
Administração Pública, inclusive pela Secretaria de Transportes do Estado de São
Paulo” (cf. fls. 2.899), posto que o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei no 8.429/1992), prevê a extensão dos efeitos de sanção ao grupo econômico
pela prática de ato de improbidade, como é do entendimento do Colendo STJ,
sendo certo ainda que Adagir de Salles Abreu Filho, que “é ou foi administrador e
responsável técnico por ambas as empresas”, estava “credenciado pelo
CONSÓRCIO PSD-SP para representá-lo junto ao METRÔ e praticar todo e
qualquer ato no âmbito da licitação” (cf. fls. 2.900).
E, por fim, tanto o CONSÓRCIO KOBRA (fls.
2.903/2.914), quanto o METRÔ (fls. 2.937/2.977), responderam ao recurso do
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 2.673/2.707), aduzindo, em resumo, o seguinte: (a)
como bem pontuado pela r. sentença apelada, o CONSÓRCIO PSD-SP é parte
ilegítima para figurar no polo ativo da ação popular (cf. fls. 2.905/2.906 e
2.938/2.947), restrito apenas a quem detém a qualidade de cidadão (cf. CF, art.
5o, LXXIII; LAP, arts. 1o, § 3o, e 6o, § 5o; STF, Súmula no 365), o que também está
bem delimitado no julgamento da ADI no 4.650-DF pelo Excelso STF (STF, ADI no
4.650/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17.09.2015) (cf. fls.
2.940/2.941), devendo seu apelo ser rejeitado de plano, até mesmo em razão da
hierarquia existente entre a Constituição Federal, que estabelece os requisitos
constitucionais específicos no tocante à ação popular, e o Código de Processo
Civil, de aplicação apenas subsidiária no que tange à ação popular (LAP, art. 22),
(12) “4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 4.1. Poderão participar desta Concorrência Internacional
as empresas brasileiras ou estrangeiras que funcionem no Brasil e as empresas estrangeiras que
não funcionem no Brasil, mas que possuam representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa e judicialmente, que: 4.1.1. Não tenham sido
declaradas inidôneas por Ato do Poder Público; 4.1.2. Não estiverem impedidas de licitar ou
contratar com a Administração Pública do Estado de São Paulo ou com qualquer de seus órgãos
descentralizados” (fls. 36) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
33
cujo procedimento já é regido por lei especial que o disciplina (LAP
Lei no
4.717/1965), e que ao CPC se sobrepõe, não sendo despiciendo anotar ainda que
os precedentes jurisprudenciais trazidos pelo CONSÓRCIO PSD-SP em suas
razões recursais (fls. 2.685/2.688) não sustentam sua tese, visto que (a.1)
demonstram sua “má-fé processual, vez que reproduz ementas proferidas em
ações civis públicas e uma de ação popular, mas que referente a ente público” (cf.
fls. 2.906 e 2.946); e (a.2) em nada dizem respeito “ao seu ingresso, já que tratam
de peculiaridades dispostas na Lei no 4.717/1965 afetas a posição do réu na ação
popular” (cf. fls. 2.944), “quanto o deslocamento do réu do polo passivo da ação
para o polo ativo (fls. 2.685)” (cf. fls. 2.945/2.946); (b) não é dado ao CONSÓRCIO
PSD-SP ingressar no polo ativo da ação popular seja na qualidade de assistente
litisconsorcial (CPC, arts. 117 e 124), seja na qualidade de assistente simples
(CPC, art. 121, par. ún.) (cf. fls. 2.941/2.942); (c) seu recurso é dependente do
recebimento do recurso interposto pelo autor DARCIO CANDIDO BARBOSA, que
já não detém interesse recursal in casu, posto já haver obtido a procedência do
seu pedido (cf. fls. 2.906 e 2.949); (d) não houve qualquer cerceamento de defesa
na hipótese tratada nos autos, pois os atestados fornecidos pelo CONSÓRCIO
PSD-SP já são suficientes para a demonstração de ausência de preenchimento
dos requisitos exigidos no edital do certame (cf. fls. 2.907/2.908 e 2.947/2.950); (e)
o próprio CONSÓRCIO PSD-SP, nos autos do mandado de segurança no
1027166-64.2019.8.26.0053 que impetrou, nas razões de apelação que ofertou
naqueles autos, “afirma categoricamente a desnecessidade de dilação probatória
(fls. 1.303): '29. Em outras palavras, a discussão dos autos não abrange discussão
sobre questões técnicas ou de engenharia, mas sim mera semântica da norma
que rege o procedimento de licitação, que é o edital'” (cf. fls. 2.950); (f) o
CONSÓRCIO PSD-SP não detém condições de ser habilitado no certame
conforme pretende em seu recurso, (f.1) em primeiro lugar porque a r. sentença
apelada deverá ser reformada para afastar a inabilitação do CONSÓRCIO
KOBRA, conforme se pugnou nos recursos interpostos pelo METRÔ (fls.
2.552/2.584) e pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.779/2.797); (f.2) em segundo
lugar porque o CONSÓRCIO PSD-SP não apresentou provas para sua habilitação
técnica (cf. fls. 2.908/2.910); e (f.3) em terceiro lugar porque não possui
idoneidade para participar de concorrência pública, conforme comprovam
documentos carreados aos autos (cf. fls. 2.911/2.914); (g) em se tratando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
34
modalidade de licitação adotada de uma concorrência internacional, do tipo menor
preço, prevista no art. 45, § 1o, da LLic, tal norma prevê a possibilidade de a
Administração estabelecer critérios objetivos específicos no edital para que os
proponentes possam ofertar os seus preços pela consecução do objeto licitado,
razão pela qual foi prevista a necessidade de comprovação da capacitação técnica
dos concorrentes (item '5.3.2.7.2' do edital), mediante o estabelecimento de
requisitos claros e objetivos, mediante comprovação de experiência prévia
(expertise) no fornecimento e implementação de serviços pertinentes e
compatíveis em características e quantidades com o objeto licitado, ou seja,
“inerentes ao Sistema de Portas de Plataforma”, que “não podem ser dissociados,
sob pena de descaracterização da comprovação pretendida”, prevendo-se ainda,
no item '5.3.2.7.3' do edital, “o somatório de atestados, e não das características”
(fls. 2.954/2.955), a “soma de 'quantitativos' e não 'qualitativos', ou seja, somente
quantitativos e não características técnicas em atestados diferentes” (fls. 2.955), o
que se encontra respaldado ainda no art. 33, III, da LLic; (h) não há erro de
hermenêutica nas disposições do edital, pois “as características são
concomitantes e não concorrentes”, devendo os certificados referirem-se às
necessárias 12 (doze) portas, tanto que o CONSÓRCIO PSD-SP, na petição do
inicial do mandado de segurança que impetrou (proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053; item '26'; aqui reproduzido às fls. 779), “reconhece
que as características são concomitantes, simultâneas, ao mesmo tempo (com o
perdão
do
pleonasmo),
e
não
excludentes
(fls.
08
dos
autos
1027166-64.2019.8.26.0053)”, conforme também entendeu o V. Juízo a quo e as
outras licitantes, não havendo a possibilidade de somar as características exigidas
em atestados distintos, “pois cada atestado, individualmente, deve conter, em
características e quantidades, as qualificações declaradas no item 5.2.3.7.2.1” (cf.
fls. 2.956/2.957); (i) mesmo após a fase de saneamento do certame, o
CONSÓRCIO PSD-SP, confuso na interpretação das normas do edital, não
comprovou os indissociáveis requisitos técnicos exigidos, não se atendo às
características do Sistema de Portas de Plataforma definidas no edital do certame,
“exemplo disso é a experiência relacionada ao fornecimento e implementação do
sistema de portas de plataforma apresentados em determinada ferrovia”, cujos
equipamentos referem-se a portas mais baixas (1,50m) do que as exigidas
(2,10m), “com características técnicas e complexidade de instalação diferentes”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
35
das previstas no edital (cf. fls. 2.957/2.958), conforme já se entendeu em sede de
agravo de instrumento (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
11.02.2020; fls. 2.503/2.514), ao se reafirmar o indeferimento do pedido de
concessão de medida liminar (fls. 1.335/1.339, 2.224/2.228 e 2.616/2.620), e na r.
sentença apelada (cf. fls. 2.959/2.961); (j) o objeto licitado consiste em um
equipamento de segurança destinado aos usuários do METRÔ, a ser implantado
nas primeiras estações construídas pelo METRÔ, mais antigas e de maior fluxo,
que contam com características próprias, não cabendo ao particular interferir na
melhor solução ao atendimento do interesse público, após a definição de que as
exigências técnicas são simultâneas (cf. fls. 2.961); (k) não obstante a
apresentação de proposta de menor valor, em se tratando de concorrência pública
internacional pelo menor preço, somente será vencedor da licitação o proponente
que demonstrar a menor proposta desde que atenda os imprescindíveis requisitos
de qualificação (financeira, jurídica e técnica) exigidos no edital, sob pena de
impacto no êxito do projeto, conforme previsto no art. 45, bem como no art. 30, §
1o, ambos da LLic, “que tem como finalidade verificar se o licitante possui
condições técnicas necessárias e suficientes para, em se sagrando vencedor do
certame, cumprir com o objeto contratual de forma satisfatória” (fls. 2.963); (l) o
argumento do CONSÓRCIO PSD-SP quanto à economicidade “não tem qualquer
fundamento, dado que a proposta do consórcio vencedor CONSÓRCIO KOBRA
foi proporcionalmente inferior ao terceiro colocado, CONSÓRCIO TELAR

cerca de 140 milhões a menos, motivo este que rechaça as infundadas e absurdas
alegações de lisura do certame” (fls. 2.964); (m) as considerações de ordem
técnica trazidas pelo CONSÓRCIO PSD-SP (cf. fls. 2.699/2.705; itens '78' a '94'),
no sentido de forçar a anulação da r. sentença apelada para a realização de prova
pericial
que ele próprio considera inadmissível nos autos do mandado de
segurança que impetrou (proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053) , não prosperam,
pois “não passam de mero inconformismo com o resultado da licitação” (fls.
2.965), sendo a exigência de altura mínima de 2,10 metros da porta, além de
compatível com os requisitos que lhes são necessários (cf. fls. 2.965/2.966), “um
fator preponderante para os cálculos de estruturas de reforço das lajes das
plataformas (quanto maior a altura, mais sobrecarga é transferida para as lajes
existentes)”, em razão dos “esforços dinâmicos a que são submetidas”; (n) “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
36
preparação das bordas das plataformas (que foi omitida na alegação do
CONSÓRCIO PSD-SP) constitui etapa de primordial importância, principalmente
quando tratamos de estações operacionais, uma vez que as lajes destas
plataformas não foram projetadas e concebidas para receberem as portas com
seus respectivos pesos e esforços dinâmicos adicionais”, devendo “haver todo um
estudo das condições existentes das lajes, cálculo de estruturas e reforços para
que a instalação seja adequada e perfeita”, visto que “a altura das portas tem
relação direta com o citado cálculo” (cf. fls. 2.966/2.967); (o) “em estações ainda
não operacionais, as lajes das plataformas são dimensionadas para se receber as
portas de plataforma, portanto, temos uma instalação mais simples do que em
estações antigas já em operação” (fls. 2.967); (p) os atestados apresentados pelo
CONSÓRCIO PSD-SP não atenderam aos requisitos exigidos no edital (cf. fls.
2.968/2.969); (q) “as alegações apresentadas, com tentativas de equiparação de
condições de trabalho em estações operacionais e não operacionais, além de
incluir em suas diversas alegações equipamentos divergentes do objeto licitado
(portas de plataforma com 2,1 metros de altura), e, pela simplicidade em que
foram afirmadas, divergindo de pré-requisitos técnicos que foram solicitados no
processo licitatório, amplamente embasados em experiências e justificativas
técnicas elaboradas pelo METRÔ, reflete a falta de expertise e clareza do
CONSÓRCIO PSD-SP com o objeto licitado, e traz assertividade na decisão do
METRÔ em não habilitar o referido proponente por falta de comprovação técnica”
(fls. 2.970); (r) a escolha dos requisitos técnicos sujeitos à comprovação, previstos
no item '5.3.2.7.2.1' do edital, estão afetos à necessidade de satisfação do
interesse público, “dada as características necessárias para integração das portas
de plataformas a serem instaladas com os sistemas que já se encontram em
funcionamento nas estações do METRÔ”, o que, in casu, é reservado ao
administrador público (órgãos executivos), no exercício do seu poder
discricionário, que, em contato com a realidade, mais próximo às necessidades
sociais, detém condições de aferir a oportunidade e a conveniência de efetuar as
escolhas necessárias ao atendimento do interesse público, cuja análise fica
restrita apenas ao critério de legalidade (“comparação estrita entre a lei e o ato
praticado”), afastadas as interferências no que se refere ao mérito do ato
administrativo, não cabendo ao licitante impor regras à Administração (cf. fls.
2.970/2.972); e, por fim, (s) o CONSÓRCIO PSD-SP não impugnou regular e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
37
tempestivamente as cláusulas previstas no edital, isto “porque as exigências eram
claras”, e foram cumpridas pelos CONSÓRCIOS TELAR e KOBRA, havendo o
CONSÓRCIO PSD-SP recebido a “oportunidade de esclarecer no procedimento
de perguntas e respostas do procedimento licitatório, eventuais dúvidas que teria
sobre as fases do certame, tendo, inclusive, formulado questionamentos
pertinentes aos critérios que, agora, pretende impugnar”, sendo firme a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal, “no sentido de que é necessária a
tempestiva e oportuna impugnação ao edital para caracterizar o interesse
processual” (cf. fls. 2.972/2.974).
Antes mesmo da remessa dos autos a esta Superior
Instância (cf. fls. 3.065), foi colhido o parecer do representante do Parquet (LAP,
arts. 6o, § 4o, e 7o, I, 'a') ainda em primeiro grau (fls. 3.054/3.064), que, em suma,
opinou “pelo afastamento da matéria preliminar e, no mérito pelo provimento dos
recursos dos réus, apenas para afastar a inabilitação do CONSÓRCIO KOBRA na
Concorrência Internacional no 10002680” (fls. 3.064). Do mesmo modo, já neste
Egrégio Tribunal (cf. fls. 3.066), enviados os autos à Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 3.067/3.069), em síntese, esta se posicionou no sentido da correção da
celebração do contrato com o CONSÓRCIO KOBRA e pela improcedência dos
pedidos formulados nesta ação popular movida por DARCIO CANDIDO
BARBOSA, mediante o provimento do recurso interposto pelo CONSÓRCIO
KOBRA e pelo desprovimento dos demais recursos (cf. fls. 3.083).
Por
fim,
anotam-se
as
expressas
oposições
veiculadas pelos apelantes CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 3.072/3.073) e METRÔ (fls.
3.076) à realização do julgamento virtual dos recursos.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal da tempestividade (cf. fls. 2.552, 2.635, 2.673 e 2.779) anotando-se que
a r. sentença de fls. 2.534/2.551 foi disponibilizada no DJe do dia 14.04.2020 (fls.
2.632), e que os prazos processuais, que estavam suspensos em razão do art. 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
38
do Prov. CSM no 2.545/2020(13), voltaram a fluir apenas em 04.05.2020, por força
do art. 2o do Prov. CSM no 2.554/2020(14) e do preparo (cf. fls. 2.585/2.586,
2.798/2.800 e 3.065) não obstante o disposto no art. 10 da LAP(15), tanto que o
CONSÓRCIO PSD-SP deixou de recolhê-lo no momento da interposição do
recurso (cf. fls. 2.674)
, os recursos voluntários interpostos pelo METRÔ (fls.
2.552/2.584), por DARCIO CANDIDO BARBOSA (fls. 2.635/2.661), pelo
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 2.673/2.707) e pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls.
2.779/2.797) são recebidos e conhecidos, admitindo-se os seus processamentos
em seus regulares efeitos.
Não obstante o seu afastamento pelo V. Juízo a quo
(fls. 2.551), admite-se também a remessa necessária por força do comando do art.
19 da LAP, em razão do acolhimento apenas parcial dos pedidos do autor pela r.
sentença de fls. 2.534/2.551, como é do entendimento do Colendo STJ(16):
“Ação Popular (Lei 4.717/65, art. 19). Processual Civil.
Sentença Terminativa do Processo. Procedência Parcial.
Duplo Grau de Jurisdição. 1. A ação popular, com
assentamento constitucional, está sob a iluminura de
superiores interesses públicos (coletivos), legitimando o
cidadão para reprimir atividade comissiva ou omissiva da
Administração Pública. O direito subjetivo do cidadão,
movido pelo caráter cívico-administrativo da ação popular,
com a primordial finalidade de defender o patrimônio
público, julgado parcial ou integralmente improcedente o
pedido deduzido, assegura o reexame necessário (duplo
grau de jurisdição). É o prestigiamento do direito subjetivo
do cidadão, cuja iniciativa não sofre o crivo dos efeitos de
(13) Provimento CSM no 2.545/2020, Art. 1o. Ficam suspensos os prazos processuais, o atendimento
ao público, as audiências (exceto as de custódia e as de apresentação, ao juiz, de adolescente em
conflito com a lei apreendido e representado) e as sessões do Tribunal do Júri, pelo prazo inicial de
30 (trinta) dias, mantidas as atividades internas das unidades judiciais e administrativas, iniciando
‐
se
tal prazo de suspensão a partir de 16 de março de 2020, inclusive (g.n.).
(14) Provimento CSM no 2.554/2020, Art. 2o. A partir do dia 04 de maio de 2020, os prazos
processuais dos processos judiciais e administrativos que tramitam em meio eletrônico voltam a fluir,
sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221) (g.n.).
(15) Lei no 4.717/1965, Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo a final.
(16) Cf. HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES, Mandado
de Segurança e Ações Constitucionais, São Paulo: Malheiros, 32a ed., 2009, p. 177.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
39
sentença desfavorável antes do reexame obrigatório. 2.
Recurso sem provimento” (STJ, REsp no 189.328/SP, rel.
Min. MILTON LUIZ PEREIRA, 1a Turma, julgado em
26.02.2002) (g.n.).
De início, verifica-se que os pedidos formulados pelo
METRÔ (cf. fls. 2.558/2.559) e pelo CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 2.781/2.782), de
atribuição de efeito suspensivo aos seus respectivos recursos de apelação (LAP,
art. 19), restaram prejudicados em razão da prévia e parcial antecipação da tutela
recursal concedida ao autor DARCIO CANDIDO BARBOSA (proc. no
2094246-56.2020.8.26.0000; cf. fls. 2.664/2.671), apenas para o fim de obstar o
prosseguimento de quaisquer atos de execução do contrato administrativo no
1000268001 celebrado entre o METRÔ e o CONSÓRCIO KOBRA (fls.
1.912/1.976), que, inclusive, atualmente ainda pende de julgamento perante o
Colendo STJ em sede de agravo interno (SLS no 2.734/SP).
A presente ação popular movida por DARCIO
CANDIDO BARBOSA assim como os outros 2 (dois) processos que lhe são
conexos (CPC, art. 55, § 1o): os mandados de segurança impetrados pelo
CONSÓRCIO TELAR (proc. no 1024234-06.2019.8.26.0053) e pelo CONSÓRCIO
PSD-SP (proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053) versa sobre o certame licitatório
de Concorrência Internacional no 10002680 para fins de “contratação de empresa
para elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de
plataforma, simulador de testes e centros de monitoramentos para as linhas
metroviárias da Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ” (cláusula
'1. EDITAL E OBJETO'; item '1.1'), a serem implantadas nas plataformas das
estações integrantes das suas mais antigas linhas, as Linhas 1-Azul (inclusive no
entroncamento com a Linha 2-Verde) e 3-Vermelha (cf. item '1.6' e Anexos III e
IV).
Segundo expressamente esclareceu o METRÔ no
edital do certame datado de 31.08.2018 (fls. 34/135), referida Concorrência
Internacional no 10002680 é regida pelos preceitos da Lei Estadual no 6.544/1989
(que “procurou fazer a adaptação da legislação estadual à lei federal, reproduzindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
40
as suas disposições, com pequenas alterações”)(17) e da Lei Federal no 8.666/1993
(item '1.1'), não obstante, na qualidade de empresa pública, conforme revelam
seus estatutos sociais (fls. 2.052/2.066), se encontrar também submetido aos
ditames da Lei Federal no 13.303/2016, que “dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,
abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União
ou seja de prestação de serviços públicos” (art. 1o), o qual também veicula regras
específicas para fins de licitações no Capítulo I do seu Título II (Lei no
13.303/2016, arts. 28 a 67)(18), tanto assim que, em seu cumprimento (Lei no
13.303/2016, art. 40)(19), o METRÔ editou regulamento interno próprio que vigorou
entre 29.06.2018 a 12.09.2019 (atualmente já objeto de revisões), época da
licitação sub examine.
(17) Cf. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, São Paulo: Forense, 32a
ed., 2019, p. 413.
(18) “Não houve grandes inovações no tocante às licitações previstas para as estatais, sendo que a
disciplina legal foi inspirada nas transformações mais recentes nas contratações governamentais,
que foram as inovações decorrentes do pregão e principalmente do Regime Diferenciado de
Contratações (RDC). Por esse motivo, encontram-se nas licitações da Lei no 13.303/2016: a
previsão de inversão de fases, a etapa de lances, bem como o sistema de contratação integrada,
inspirado no RDC, um dos aspectos que pode ser considerado de maior novidade é a previsão do
sistema de contratação semi-integrada. São diretrizes que devem orientar os gestores que criam os
editais, conforme previsão do art. 32 da Lei no 13.303/2016: (...). Trata-se de compilação de
preocupações que auxiliam o gestor, mas que não trazem novidades propriamente, pois já são
exigências existentes e que vinculam a ação de empreendimentos que causam tais impactos”
(IRENE PATRÍCIA NOHARA, Tratado de Direito Administrativo
Licitação e Contratos
Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 19, item 5) (g.n.). “Em resumo, a distinção relativa ao objeto da
estatal influencia decisivamente no respectivo regime licitatório. (...) A possível solução é a
interpretação conforme a Constituição da Lei 13.303/2016 para que as suas normas de licitação
sejam aplicadas às empresas estatais que exploram atividades econômicas lato sensu em regime
concorrencial, excluindo-se da sua incidência as estatais que atuam em regime de monopólio e na
prestação de serviços públicos em regime de exclusividade” (RAFAEL CARVALHO REZENDE
OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo: Método, 7a ed., 2018, pp. 64/65)
(g.n.).
(19) Lei Federal no 13.303/2016, Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista
deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com
o disposto nesta Lei, especialmente quanto a: (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
41
Segundo ainda o edital (fls. 34/135), a Concorrência
Internacional no 10002680 é do tipo menor preço (item '1.5'), e estabelece a
consecução do seu referido objeto sob o regime de empreitada global, havendo
sido estimado um orçamento de R$ 526.872.480,65 (quinhentos e vinte e seis
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e
cinco centavos), válido para 01.07.2018 (item '1.8' e Anexo IV).
Conforme os ditames da LE no 6.544/1989 (art. 40, II,
III, IV, V, VI e VII, e § 2o) e expressamente previsto no edital do certame (cláusulas
'6. SESSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS VOLUMES: I PROPOSTA
COMERCIAL E II DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO'; '7. CRITÉRIOS PARA
CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E SELEÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL'; '8.
PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO'; e '9. SELEÇÃO') em consonância também
com o art. 51, § 1o, da Lei no 13.303/2016(20) , in casu, houve a inversão da
ordem das fases do procedimento prevista na Lei de Licitações (Lei no 8.666/1993,
art. 43, I, II, III, IV e V)(21):
LE no 6.544/1989, Art. 40. A licitação poderá ser
processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:
I
realização de sessão pública em dia, hora e local
designados para recebimento dos envelopes contendo as
(20) Lei no 13.303/2016, Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência
de fases: I preparação; II divulgação; III apresentação de lances ou propostas, conforme o
modo de disputa adotado; IV julgamento; V verificação de efetividade dos lances ou propostas;
VI negociação; VII habilitação; VIII interposição de recursos; IX adjudicação do objeto; X
homologação do resultado ou revogação do procedimento. § 1o A fase de que trata o inciso VII do
caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput, desde que
expressamente previsto no instrumento convocatório (g.n.).
(21) Lei no 8.666/1993, Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos: I abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação; II
devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação; III abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou
após o julgamento dos recursos interpostos; IV verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis; V julgamento e classificação das propostas de acordo
com os critérios de avaliação constantes do edital (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
42
propostas e os documentos relativos à habilitação, bem
como da declaração dando ciência de que o licitante
cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
II
abertura dos envelopes contendo as propostas dos
concorrentes;
III verificação da conformidade e compatibilidade de cada
proposta com os requisitos e as especificações do edital ou
convite e, conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou os fixados pela Administração ou pelo órgão
oficial competente ou, ainda, com os preços constantes do
sistema de registro de preços, quando houver, promovendo-
se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis;
IV julgamento e classificação das propostas, de acordo
com os critérios de avaliação do ato convocatório;
V devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
desclassificados, com a respectiva documentação de
habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após a
sua denegação;
VI

abertura
dos
envelopes
e
apreciação
da
documentação relativa à habilitação dos concorrentes cujas
propostas tenham sido classificadas até os 3 (três)
primeiros lugares;
VII
deliberação da Comissão de Licitação sobre a
habilitação dos 3 (três) primeiros classificados. (...)
§ 2o A autoridade competente poderá, por decisão
fundamentada, determinar que o processamento da
licitação obedeça a ordem prevista na legislação federal
(g.n.).
Contudo,
a
despeito
dos
posicionamentos
doutrinários e da atual tendência legislativa, a referida inversão das fases da
licitação, em atendimento aos termos do edital e à legislação estadual (LE no
6.544/1989, art. 40, § 2o), e em detrimento da aplicação da Lei Federal Geral de
Licitações (Lei no 8.666/1993, art. 43), na presente hipótese, lamentavelmente não
trouxe apenas benefícios ao certame em análise, dando azo a grande parte das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
43
discussões aqui tratadas em relação aos valores das propostas apresentadas
pelos 3 (três) consórcios selecionados:
“Normalmente, a legislação prevê a habilitação como etapa
que antecede o julgamento das propostas, o que nos
parece completamente despropositado, uma vez que as
questões formais discutidas na habilitação emperram o
procedimento. Por esta razão, a legislação moderna, ao
tratar de licitações, procura corrigir essa falha (ex.: no
pregão,
o
julgamento
antecede
necessariamente
a
habilitação)” (RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA,
Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo:
Método, 7a ed., 2018, p. 132) (g.n.);
“Em um procedimento de licitação sem inversão de fases,
habilitação representa a segunda fase. Compreende o
recebimento e análise dos envelopes que contêm a
documentação, para verificar se os licitantes preenchem os
requisitos de participação no certame. (...) Conforme será
visto nas alterações que são sugeridas à matéria das
licitações, há uma tendência, que vem se solidificando nas
alterações legislativas, ao uso da inversão entre as fases
de habilitação e classificação, que é também inspiração ao
PL 6.814/2017. A inversão de fases promove celeridade ao
procedimento, pois além de permitir com que ocorra
diretamente a classificação e posteriormente a habilitação,
esta versará, em regra, apenas sobre a análise da
documentação do licitante mais bem classificado. Também
se diz que ela diminui a litigiosidade no certame, pois evita
recursos protelatórios numa eventual contenda na fase de
habilitação. Ressalte-se que a inversão de fases não
apresenta somente vantagens, pois em licitações de maior
complexidade, se não houver algum procedimento prévio,
pode acontecer de o licitante mais bem classificado não ser
uma empresa idônea, mas tão somente uma empresa que
tenha apresentado a melhor proposta, o que tem o risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
44
gerar contratações desastrosas, se a Administração não for
cuidadosa. Logo, quando a inversão é facultativa, a decisão
por sua utilização, que deve estar especificada no edital e
autorizada por lei específica, deve ser pautada no binômio
celeridade-garantia de qualificação do contratante, não
sendo recomendável para todas as contratações desejadas
pela Administração Pública. (...) Numa inversão de fases,
no entanto, encerrada a fase de classificação das
propostas ou oferecimento dos lances, será aberto o
invólucro com os documentos de habilitação do licitante
mais bem classificado para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital. Verificado o atendimento às
exigências do edital, o licitante será declarado vencedor.
Inabilitado o licitante mais bem classificado, serão
analisados os documentos habilitatórios do licitante com a
proposta classificada em segundo lugar, e assim,
sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às
condições fixadas no edital” (IRENE PATRÍCIA NOHARA,
Tratado de Direito Administrativo
Licitação e
Contratos Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 11, itens 2 e 6) (g.n.).
De todo e qualquer modo no que aqui importa para
o deslinde da presente causa e das demais que lhe são conexas , conforme a
mencionada cláusula '8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO', o edital estabeleceu
(item '8.1'), entre outros critérios de habilitação dos proponentes, os parâmetros de
qualificação
econômico-financeira,
representada,
inclusive,
pelo
balanço
patrimonial e pelo patrimônio líquido (LLic, art. 31; LE no 6.544/1989, art. 27, § 3o)
e de capacidade (qualificação) técnica, representada, inclusive, por atestados
(LLic, art. 30; LE no 6.544/1989, art. 27, § 2o), mediante a apresentação de
documentos (cláusula '5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E
DA
PROPOSTA',
item
'5.3.2.
VOLUME
II

DOCUMENTOS
PARA
HABILITAÇÃO'), assim especificados, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
45
5.3.2.5. BALANÇO PATRIMONIAL.
5.3.2.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrativo contábeis do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da PROPONENTE,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. (...)
5.3.2.5.5. Para fins de comprovação da qualificação
econômico-financeira, as empresas estrangeiras que não
funcionem no Brasil deverão apresentar o Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei do país
de origem, que comprovem a boa situação financeira da
PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. As empresas devem submeter
seus demonstrativos contábeis (balanço e demonstrativo de
resultados) devidamente certificados por um contador
registrado, se a auditoria não for obrigatória pelas leis de
seus países de origem (fls. 41/42) (g.n.).
5.3.2.6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
5.3.2.6.1.
As
PROPONENTES
deverão
comprovar
Patrimônio Líquido de, no mínimo, R$ 52.600.000,00
(cinquenta e dois milhões, seiscentos mil reais) referentes
ao último exercício social.
5.3.2.6.1.1. No caso de Consórcio, o valor do Patrimônio
Líquido a ser comprovado pela soma dos Patrimônios
Líquidos das empresas que o compõem, na proporção de
suas respectivas participações, é de, no mínimo, R$
68.300.000,00 (sessenta e oito milhões, trezentos mil
reais), referente ao último exercício social (fls. 42) (g.n.).
5.3.2.7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA.
Os documentos a seguir deverão ser apresentados pela
PROPONENTE individual, ou pelos membros do Consórcio,
por meio da composição de suas qualificações técnicas.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
46
5.3.2.7.2. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da
PROPONENTE individual, ou de membro(s) do Consórcio,
devidamente
registrados
pela
entidade
profissional
competente, que comprove(m) ter ela executado ou estar
executando fornecimento de equipamentos e serviços
pertinentes e compatíveis em características e quantidades
com o objeto da presente licitação.
5.3.2.7.2.1. Entende-se por pertinentes e compatíveis, em
características e quantidades:
Fornecimento e implementação de Sistema de Portas
de Plataforma em, no mínimo, 12 (doze) plataformas
de estações metroferroviárias, que possuam as
seguintes características:
i. O Fornecimento e implementação do
Sistema de Portas de Plataforma deve ter sido
realizado em linhas que já se encontravam em
operação e permaneceram em operação
durante o fornecimento;
ii. Portas de Plataformas com altura mínima de
2.10 metros e integradas ao sistema de
Sinalização da linha.
5.3.2.7.3. A comprovação a que se refere o subitem
5.3.2.7.2 poderá ser feita mediante o somatório de
atestados (fls. 42/43) (g.n.).
Previu também o edital (fls. 34/135), em seu item
'8.5', nos termos do § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, que:
8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO. (...)
8.5. A critério da Comissão de Licitação e Julgamento,
admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação do
proponente e aplicação da multa de 1% do valor do
contrato, com previsão legal no § 5o do art. 40 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
47
6.544/89, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa” (fls.
51) (g.n.).
Nessa conformidade, segundo se verifica da síntese
do processo licitatório (fls. 2.084/2.088), realizada a sessão pública para
recebimento das propostas e dos documentos de habilitação em 23.11.2018,
classificaram-se para a fase de habilitação, em primeiro lugar, (i) o CONSÓRCIO
PSD-SP (liderado pela empresa MPE Engenharia e Serviços S/A, e integrado
ainda pela empresa chinesa Zhuzhou CRRC Times Eletric Co., Ltd.), com
proposta no valor total de R$ 374.129.463,18 (30,05% menor que o valor orçado
pelo METRÔ); em segundo lugar, (ii) o CONSÓRCIO KOBRA (liderado pela
empresa Husk Eletrometalurgica Ltda., e integrado ainda pela empresa MG
Engenharia e Construção Ltda., e pelas empresas sul-coreanas Samjung Tech
Co., Ltd. e Woori Technology, Inc.), com proposta no valor total de R$
409.298.074,92 (23,48% menor que o valor orçado pelo METRÔ); e, em terceiro
lugar, (iii) o CONSÓRCIO TELAR (liderado pela empresa Telar Engenharia e
Comércio S/A, e integrado ainda pela empresa Serveng-Civilsan S/A Empresas
Associadas de Engenharia e pela empresa sul-coreana Dongwoo Autodoor Co.,
Ltd.), com proposta no valor total de R$ 486.780.172,03 (8,99% menor que o valor
orçado pelo METRÔ) (cf. fls. 2.084).
Assim
sendo,
seguindo
a
ordem
das
fases
estabelecida no edital, de acordo com o art. 40 da LE no 6.544/1989, superada a
fase de classificação comercial, segundo o Relatório Técnico GPF-003/2019, de
29.01.2019 (fls. 628/629), verificou-se que “o CONSÓRCIO KOBRA não atendeu
ao requisito do edital de licitação no tocante ao Patrimônio Líquido Mínimo” (g.o.),
bem como os demais proponentes “atenderam aos requisitos de qualificação
econômico-financeira estabelecidos no edital de licitação, observando-se que a
análise reflete a situação financeira das empresas nas datas de encerramento do
exercício social dos demonstrativos contábeis” (cf. fls. 629), posto que o
patrimônio líquido mínimo exigido era R$ 68.300.000,00 para os consórcios (cf.
item '5.3.2.6.1.1'), e o CONSÓRCIO KOBRA havia apresentado patrimônio líquido
de apenas R$ 65.506.000,00 (precisamente R$ 65.506.417,36, cf. fls. 378 e 596).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
48
E, conforme se verifica do Relatório Técnico
GPF-017/2019, de 20.03.2019 (fls. 2.092), em complementação ao aludido
Relatório Técnico GPF-003/2019, “a Comissão de Licitação deliberou sobre a
realização de saneamento, para a atualização das demonstrações contábeis de
todas as empresas integrantes dos três consórcios” (os CONSÓRCIO PSD-SP,
KOBRA e TELAR), “mediante o encaminhamento dos documentos relativos ao
exercício social de 2018” (g.n.), havendo apenas o CONSÓRCIO KOBRA

instado pela mensagem que lhe foi enviada em 08.03.2019 (cf. fls. 549),
respondida em 13.03.2019 (cf. fls. 550/578)
atendido “a solicitação do
saneamento, com a apresentação das demonstrações contábeis do exercício de
2018 das empresas consorciadas”, realizando-se então “a atualização da
avaliação da qualificação econômico-financeira das empresas do CONSÓRCIO
KOBRA”, que passou a apresentar patrimônio líquido de R$ 76.399.000,00
(precisamente R$ 76.398.909,25, cf. fls. 597), ou seja, acima do valor mínimo
exigido de R$ 68.300.000,00, e mantendo-se, ademais, “os resultados das
avaliações do Relatório Técnico GPF-003” em relação aos CONSÓRCIOS PSD-
SP e TELAR, que informaram que as suas respectivas demonstrações contábeis
não estavam disponíveis, concluindo-se ao final que todos os proponentes
“atenderam aos requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no
edital de licitação, observando-se que a análise reflete a situação econômico-
financeira das empresas nas datas de encerramento do exercício social dos
demonstrativos contábeis”.
Por outro lado, de acordo com a Ata de Reunião da
Comissão de Licitação (Fase de Habilitação Técnica) realizada em 04.02.2019, “e
com base nas considerações realizadas pela Gerência de Operações
GOP
através do Anexo ao Processo emitido em 01.02.2019 e, com fundamento no item
8.2 das Condições Específicas do Edital”, decidiu-se promover a realização de
diligências também para o saneamento dos atestados de qualificação técnica
fornecidos pelos 3 (três) consórcios proponentes (fls. 823/824), havendo sido
solicitado ao CONSÓRCIO PSD-SP (assim como aos CONSÓRCIOS KOBRA e
TELAR em relação aos seus respectivos atestados) a prestação de
esclarecimentos e informações acerca dos atestados reproduzidos às fls. 829/830,
831/832 e 833/834, por meio da mensagem eletrônica enviada no mesmo dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
49
04.02.2019 (fls. 827/828), os quais foram prestados pelo CONSÓRCIO PSD-SP
em 07.02.2019 (fls. 825/826).
“1. AO CONSÓRCIO PSD-SP
1.1 Sobre os atestados emitidos pela Ningbo Metro Co.,
Ltd. em 17.09.2018, referente às linhas 1 e 2 (...):
Esclarecer se as linhas 1 e 2 indicadas nos atestados se
encontravam em operação e permaneceram operando
durante o período de fornecimento e implementação das
portas de plataforma;
1.2 Sobre o atestado emitido pela Guangzhou-Shenzhen-
Hong Kong Passenger Railway Co., Ltd. em 21.09.2018
(...): Informar qual a altura das portas de plataforma e
esclarecer se foram integradas ao Sistema de Sinalização
de trens da linha;
1.3 Sobre o atestado emitido pela Liaoning Qihui Electronic
System Engineering Co., Ltd. em 12.09.2018 (...): Informar
qual a altura das portas de plataforma.
2. AO CONSÓRCIO KOBRA
2.1 Sobre o atestado emitido pelo Metrô de Seul em
21.09.2018 (...): Informar a linha onde as portas de
plataforma foram instaladas. Esclarecer se a linha indicada
se encontrava em operação e permaneceu operando
durante o período de fornecimento e implementação das
portas de plataforma. Esclarecer se as portas de plataforma
foram integradas ao Sistema de Sinalização de trens da
linha;
2.2 Sobre o atestado emitido pela Samsung C & T Co. Ltd.
em 20.09.2018 (...): Informar a linha onde as portas de
plataforma foram instaladas. Esclarecer se a linha indicada
se encontrava em operação e permaneceu operando
durante o período de fornecimento e implementação das
portas de plataforma. Esclarecer se as portas de plataforma
foram integradas ao Sistema de Sinalização de trens da
linha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
50
3. AO CONSÓRCIO TELAR/SERVENG/DONGWOO
3.1 Sobre o atestado emitido pela Korea Rail Network
Authority em 18.10.2018 (...): Informar a linha onde as
portas de plataforma foram instaladas” (cf. fls. 823/824).
Todavia, analisados os esclarecimentos prestados
pelos 3 (três) consórcios, restaram habilitados apenas os CONSÓRCIOS KOBRA
e TELAR, havendo sido o CONSÓRCIO PSD-SP considerado inabilitado,
conforme se verifica da mensagem enviada pelo METRÔ em 11.02.2019 (fls.
835/836) e do quadro de análise de capacitação técnica de fls. 2.229/2.231,
indicando que (i) em 2 (dois) atestados fornecidos pelo CONSÓRCIO PSD-SP não
restou comprovada a implementação das Portas de Plataforma em linhas
metroferroviárias em operação; (ii) em um atestado não restou comprovada a
integração das Portas de Plataforma com a sinalização; e, no último deles, (iii)
não restou comprovado o atendimento ao requisito da altura de 2,10 metros de
altura das Portas de Plataforma (cf. fls. 2.229).
De outra banda, conforme o Parecer JUC/CLA no
139/2019 (fls. 630/632), acerca da análise dos documentos de habilitação jurídica
apresentados pelos 3 (três) consórcios classificados, conclui-se que “consideradas
as não conformidades na documentação apresentada pelos CONSÓRCIOS PSD-
SP, KOBRA e TELAR (...), submete-se à Comissão de Licitação, para que
pondere sobre a possibilidade de admitir o saneamento das falhas listadas acima,
nos termos do item 8.5 das Condições Específicas do Edital”, recomendando-se
ainda a verificação “no site específico, se as empresas a serem potencialmente
contratadas, através do consórcio em tela, não foram declaradas inidôneas ou
estão impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual” (cf.
fls. 632).
Sendo assim, em prosseguimento, foi elaborado o
Parecer JUC/CLA no 183/2019 (fls. 749/752), complementar ao Parecer JUC/CLA
no 139/2019 (fls. 630/632), “em atendimento aos saneamentos sugeridos”, no qual
se verificou, após a apresentação de documentos pelos CONSÓCIOS PSD-SP,
KOBRA e TELAR, a regularidade dos mesmos, razão pela qual concluiu-se que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
51
3 (três) consórcios “cumpriram os requisitos previstos nos subitens 5.3.2.2 a
5.3.2.3.9 (habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista) e 5.3.2.4.1 a
5.3.2.4.4 (qualificação econômico-financeira) das condições especificas do edital,
bem como apresentaram os Anexos I (carta de credenciamento), VI (carta de
habilitação), VII (declaração para empresas estrangeiras que não funcionam no
Brasil) e VIII (prova de constituição de representante legal para empresas
estrangeiras que não funcionam no Brasil), do respectivo edital analisado, sendo
considerados HABILITADOS no que concerne aos requisitos supramencionados”
(fls. 752).
Diante de tal quadro, após os saneamentos
efetuados, a Comissão de Licitação e Julgamento, por meio da Ata de Julgamento
da Fase de Habilitação/Seleção do dia 20.03.2019, “com base no edital, nas
propostas e documentos para habilitação apresentados pelos proponentes, nos
Relatórios GPF 003/2019 e 017/2019; no Relatório de Análise GOP de
11.02.2019; nos Pareceres Jurídicos JUC/CLA no 139/2019 e 183/2019; nos
documentos apresentados para saneamento de falhas identificadas na análise
jurídica; nos documentos apresentados relativos aos diligenciamentos requisitados
pela GPF e pela GOP”, e dados constantes do processo licitatório, finalmente
“concluiu pela habilitação dos proponentes CONSÓRCIO KOBRA (...) e
CONSÓRCIO TELAR (...), inabilitação do proponente CONSÓRCIO PSD-SP (...) e
pela seleção do proponente CONSÓRCIO KOBRA (...)” (cf. fls. 841) (g.n.).
Não se conformando sobretudo com a habilitação
econômico-financeira do CONSÓRCIO KOBRA, o CONSÓRCIO TELAR interpôs
recurso administrativo em 29.03.2019 (cf. fls. 590/614), o qual restou rejeitado pelo
Parecer JUC/CLN no 387/2019 (fls. 617/624), comunicado ao CONSÓRCIO
TELAR por carta enviada em 13.05.2019 (fls. 615), em atenção ao item '8.5' do
edital, ao § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, e ao § 3o do art. 43 da LLic, bem
como afastou as outras questões tratadas no recurso.
Lado outro, também inconformado com a sua
inabilitação técnica, assim como com a habilitação econômico-financeira do
CONSÓRCIO KOBRA, o CONSÓRCIO PSD-SP também interpôs recurso
administrativo em 29.03.2019 (fls. 228/282), que igualmente restou indeferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
52
conforme se verifica do Parecer JUC/CLN no 403/2019 (fls. 210/227), cuja decisão
foi comunicada ao CONSÓRCIO PSD-SP conforme missiva datada de 13.05.2019
(fls. 208), e publicada no DOE do dia 14.05.2019 (fls. 923).
Nessa conformidade, por força da Proposta de
Resolução da Diretoria
PRD no 183/2019, aprovada em 13.05.2019 (fls.
2.082/2.083), foi tomada a efetiva Resolução da Diretoria RD no 172/2019 nessa
mesma data (fls. 2.081), que homologou o resultado da Concorrência Internacional
no 10002680, e adjudicou o objeto da licitação ao CONSÓRCIO KOBRA, havendo
sido autorizado então, por meio da Resolução do Conselho de Administração
RCA no 020/2019, de 15.05.2019 (fls. 2.089), e “por solicitação da GOP

Gerência de Operações, a emissão do Contrato no 1000268001” firmado com o
CONSÓRCIO KOBRA no dia 29.05.2019 (fls. 1.912/1.976).
Diante do exposto, o autor DARCIO CANDIDO
BARBOSA moveu a presente ação popular “para defesa dos interesses da
população da Cidade de São Paulo, especialmente dos usuários de transporte
metroviário que foram vilipendiados pela empresa pública Ré, em virtude da
contratação, exacerbadamente onerosa, de empresa para a elaboração de projeto
executivo, fornecimento e implantação de portas de plataforma, simulador de
testes e centros de monitoramentos para as linhas metroviárias da Ré, sem a
observância dos exatos termos do edital de concorrência internacional de no
10002680” (fls. 02), na qual, após o indeferimento do pedido de concessão de
tutela antecipada de urgência para “suspensão liminar do ato lesivo impugnado”
(cf. fls. 2.269), confirmada por esta Colenda Câmara (TJSP, AI no
2259781-71.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 27.01.2020; fls. 2.524/2.533 e 2.592/2.601), o V.
Juízo a quo, pela r. sentença de fls. 2.534/2.551 ora apelada, (a) rejeitou “o pedido
de habilitação do CONSÓRCIO PSD-SP como assistente litisconsorcial do autor,
requerido às fls. 2.369/2.380” (fls. 2.539); (b) afastou a alegação de ilegitimidade
passiva dos dirigentes do METRÔ (fls. 2.540); e, por fim, (c) julgou parcialmente
procedentes os pedidos do autor, “apenas para declarar a inabilitação e, por
consequência, invalidar a contratação do CONSÓRCIO KOBRA na Concorrência
Internacional no 10002680”, posto haver entendido, em suma que, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
53
“No tocante à contratação do CONSÓRCIO KOBRA, tal
como já enfrentado no julgamento dos mandados de
segurança
no
1024234-06.2019.8.26.0053
e
no
1027166-64.2019.8.26.0053, conexos a esta ação popular,
vislumbro a ocorrência de ilegalidades na licitação, aptas a
declarar
a
inabilitação
do
Consórcio
vencedor
da
Concorrência Internacional no 10002680, afastando, assim,
a sua contratação. (...)
A solicitação de apresentação dos documentos contábeis
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018,
portanto, viola os princípios da competitividade, da
legalidade, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, já que, não sendo os documentos já exigíveis
e apresentados na forma da lei, não podem ser requeridos,
em
nítido
benefício
de
determinada
proponente
e
direcionamento do certame, sobretudo, considerando que a
proponente beneficiada não tinha anteriormente atingido tal
fim. (...)
Por outro lado, em que pese o reconhecimento da
existência de ato lesivo ao patrimônio público e à
moralidade pública no que tange à contratação do
CONSÓRCIO KOBRA na Concorrência Internacional de no
10002680, a pretensão de habilitação do CONSÓRCIO
PSD-SP não merece guarida. (...)
Nesse sentido, ao contrário da argumentação apresentado
pelo autor popular, reproduzindo a ordem apresentada pelo
CONSÓRCIO PSD-SP, entendo que, para se atestar a
capacidade
técnica
da
licitante,
as
características
mencionadas nas alíneas i e ii devem ser reconhecidas
concomitantemente,
simultaneamente,
observando,
portanto, ao mesmo tempo (leia-se: nas mesmas obras e,
portanto, mesmas certidões), a capacidade de se colocar
uma porta de plataforma com altura mínima de 2,10 metros,
integradas ao sistema de Sinalização da linha, em linhas de
metrô que já se encontram em operação e permanecem em
operação durante o fornecimento. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
54
Assim, não restou comprovada a capacidade técnica do
CONSÓRCIO PSD-SP nos termos do Edital e, portanto,
não há que se falar em habilitação do mesmo e, menos
ainda, que o CONSÓRCIO PSD-SP seja declarado
vencedor da Concorrência Internacional em apreço” (fls.
2.543/2.551).
Respeitado o entendimento adotado pelo V. Juízo a
quo, os recursos voluntários interpostos pelo METRÔ (fls. 2.552/2.584), pelo
CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.779/2.797), pelo autor DARCIO CANDIDO
BARBOSA (fls. 2.635/2.661) assim como a remessa necessária ora admitida em
segundo grau (LAP, art. 19), comportam provimento para o fim de reformar a r.
sentença de fls. 2.534/2.551, ao passo que o recurso do CONSÓRCIO PSD-SP
(fls. 2.673/2.707) comporta parcial conhecimento, e, na parte conhecida, deve ser
provido.
Preliminarmente, não há falar em anulação da r.
sentença de fls. 2.534/2.551 por alegado cerceamento da atividade probatória do
autor DARCIO CANDIDO BARBOSA, em razão do julgamento do feito no estado
(cf. fls. 2.541), sem o acolhimento do pedido de fls. 2.342/2.344, efetuado apenas
em caráter subsidiário (CPC, art. 326)(22), de produção de provas documental, oral
(depoimento pessoal dos corréus e oitiva de testemunhas) e pericial (“para
comprovar se os demais consórcios foram inabilitados de forma correta, e
principalmente, se o CONSÓRCIO PSD-SP teria condições técnicas de executar o
contrato do METRÔ”; cf. fls. 2.646), visto que a condução do processo pelo V.
Juízo a quo não importou em qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(CF, art. 5o, LV), em razão do julgamento da lide no estado (CPC, art. 355, I), e do
indeferimento do subsidiário pedido de produção de provas (CPC, arts. 369, 370 e
464)(23), em razão do acolhimento do pedido antecedente principal, visto que o V.
Juízo a quo proferiu entendimento lastreado no vasto conjunto probatório já
(22) CPC, Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz
conheça do posterior, quando não acolher o anterior (g.n.).
(23) CPC, Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Art. 370. Caberá
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
55
existente nos presentes autos e nos feitos conexos (os mandados de segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053 e no 1027166-64.2019.8.26.0053), analisando, para
tanto, os argumentos e os documentos relevantes das partes.
Assim, balizado pelas especificidades do caso
concreto, fundamentadamente (CPC, art. 489, § 1o) proferiu sua hígida sentença
de fls. 2.534/2.551, havendo oportunizado aos interessados a possibilidade para
se manifestarem (cf. fls. 2.335, 2.337, 2.338/2.341 e 2.342/2.344), em
consonância com os deveres de informação, prevenção e de consulta previstos no
Código de Processo Civil em vigor, não se cogitando, portanto, a anódina
alegação de cerceamento da atividade probatória:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção
desnecessária de outras provas. Provas dos autos
suficientes para formar o convencimento do magistrado.
Preliminar
rejeitada”
(TJSP,
Ap
no
0002395-22.2011.8.26.0602,
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 27.02.2018) (g.n.);
“PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a
ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória

Acervo documental que viabilizou o exaurimento da
cognição
judicial”
(TJSP,
Ap
no
0009136-
96.2012.8.26.0132, rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI,
5a Câmara Extraordinária de Direito Público, julgado em
30.09.2015) (g.n.).
Além do que já se expôs, insta consignar ainda que,
estando a causa madura para o julgamento, o magistrado pode, inclusive, indeferir
pedidos de dilação probatória inaptos à instrução do processo, não havendo se
cogitar em cerceamento da atividade probatória, mas sim em prestígio ao vetor
axiológico decorrente da duração razoável do processo, consagrado pelo art. 5o,
inc. LXXVIII da CF, bem como pelos arts. 4o e 6o do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
56
Por outro lado, resta prejudicada a análise de quase a
totalidade das alegações contidas no recurso de apelação interposto pelo
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 2.673/2.707), visto que, realmente, como já bem
pontuado pelo V. Juízo a quo (fls. 2.539/2.540), o seu pedido de ingresso nos
autos na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (fls. 2.369/2.380) não
comporta acolhimento.
Isto porque a legitimidade ativa para a propositura ou
para a figuração no polo ativo da ação popular é restrita àqueles que ostentam a
condição de cidadão, e, portanto, pessoas físicas.
Conforme a expressa previsão do inc. LXXIII do art.
5o da CF, “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência” (g.n); o que também é corroborado pelos expressos comandos da
Lei no 4.717/1965 (LAP) que, com prevalência às normas gerais existentes no
Código de Processo Civil (CPC, arts. 119 e 124)(24), de aplicação apenas
subsidiária (LAP, art. 22)(25), disciplinam a ação popular:
Lei no 4.717/1965, Art. 1o. Qualquer cidadão será parte
legítima para pleitear a anulação ou a declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito
Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades
autárquicas,
de
sociedades
de
economia
mista
(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de
seguro nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais
autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação
(24) CPC, Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente
interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-
la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de
jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se
litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele
e o adversário do assistido.
(25) Lei no 4.717/1965, Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil,
naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
57
ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra
com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da
receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e
de
quaisquer
pessoas
jurídicas
ou
entidades
subvencionadas pelos cofres públicos. (...)
§ 3o A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será
feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele
corresponda.
Art. 6o. A ação será proposta contra as pessoas públicas
ou privadas e as entidades referidas no art. 1o, contra as
autoridades, funcionários ou administradores que houverem
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato
impugnado,
ou
que,
por
omissas,
tiverem
dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do
mesmo. (...)
§ 5o É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como
litisconsorte ou assistente do autor da ação popular
(g.n.).
Na doutrina, nesse mesmo sentido, o entendimento é
uníssono:
“Quando a Constituição diz que qualquer cidadão pode
propor ação popular, está restringindo a legitimidade para a
ação apenas ao nacional no gozo dos direitos políticos, ao
mesmo tempo em que recusa aos estrangeiros e às
pessoas jurídicas, entre estas os partidos políticos” (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional
Positivo, São Paulo: Malheiros, 42a ed., 2019, p. 466)
(g.n.);
“Qualquer cidadão pode ingressar em juízo por meio da
ação popular; como já se registrou, cidadão é a pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
58
natural no gozo dos direitos políticos (eleitor). Pessoas
jurídicas não se legitimam à propositura de tal ação. No
curso do processo, outros cidadãos poderão ingressar na
causa, como litisconsortes ou assistentes” (HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil,
vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 50a ed., 2016, p. 725)
(g.n.);
“Sujeito ativo já se viu que é o cidadão, assim considerado,
para fins de ação popular, o eleitor. É perfeitamente
possível o litisconsórcio ativo, que será facultativo, uma vez
que é dado a qualquer cidadão habilitar-se como
litisconsorte ou assistente do autor da ação popular, nos
expressos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 4.717/65. E
também é possível a sucessão, ou seja, a qualquer cidadão
e também ao Ministério Público é dado promover o
prosseguimento da ação, se 'o autor desistir ou der motivo
à absolvição da instância', conforme consta do artigo 9o da
Lei. Os casos de absolvição de instância eram previstos no
artigo 201 do CPC de 1939; significa a extinção do
processo, sem julgamento do mérito, em decorrência de
inobservância, por parte do autor, de ônus processuais
impostos por lei. O CPC de 1973 não emprega mais essa
expressão, mas continua a prever a extinção do processo,
sem julgamento do mérito, em hipóteses semelhantes,
como as do artigo 267, II e III. O novo CPC, no artigo 485,
elenca hipóteses em que o juiz não resolverá o mérito,
entre elas: quando o processo ficar parado durante mais de
1 (um) ano por negligência das partes (inciso II); quando
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
(inciso III); quando homologar a desistência da ação (inciso
VIII). Em todas essas hipóteses, é possível a sucessão pelo
Ministério Público ou por qualquer cidadão” (MARIA
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo,
São Paulo: Forense, 32a ed., 2019, p. 999) (g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
59
“A legitimação ativa para a ação popular tem início pela
própria Constituição ao consignar que qualquer cidadão é
parte legítima para promover a demanda. Trata-se,
portanto, de legitimação restrita e condicionada, porque, de
um lado, não é estendida a todas as pessoas, mas somente
aos cidadãos e, de outro, porque somente comprovada
essa condição é que admissível será a legitimidade. A
qualidade de cidadão tem que ser demonstrada já na inicial.
A prova será feita com o título eleitoral ou com documento
que a ele seja equivalente” (JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo,
São Paulo: Atlas, 32a ed., 2018, p. 1.203) (g.n.);
“A legitimidade para propositura da ação popular é do
cidadão, ou seja, o indivíduo que se encontra no pleno gozo
de seus direitos políticos ativos (capacidade de votar). O
autor da ação popular, por isso, deve instruir a petição
inicial com o título de eleitor (art. 1o, § 3o, da Lei 4.717/1965.
(...) Admite-se o litisconsórcio ativo, sendo facultado a
qualquer
cidadão
habilitar-se
como
litisconsorte
ou
assistente do autor da ação popular (art. 6o, § 5o, da Lei
4.717/1965). Não possuem legitimidade para utilização da
ação popular: a) estrangeiros, (...); b) indivíduos com
direitos políticos suspensos (...); c) as pessoas jurídicas
(Súmula 365 do STF)” (RAFAEL CARVALHO REZENDE
OLIVEIRA, Curso de Direito Administrativo, São Paulo:
Método, 5a ed., 2017, pp. 839/840) (g.n.).
Perante os Tribunais pátrios também não grassa
qualquer dissenso ou mesmo dúvida acerca da impossibilidade de a pessoa
jurídica de direito privado permanecer no polo ativo de ação popular, seja em
qualquer hipótese, tanto que de há muito a questão já se encontra sumulada
perante o Excelso Pretório (STF, Súmula no 365. Pessoa jurídica não tem
legitimidade para propor ação popular), seguindo antigo precedente, o que
também é acompanhado pelos entendimentos acerca do tema perante o Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
60
STJ e este Egrégio Tribunal:
“1) Não é facultada a pessoa jurídica de direito privado
a ação popular do art. 141, § 38, da Constituição. 2)
Excluída a sociedade autora, deve prosseguir a ação em
nome do cidadão que interveio como litisconsorte ativo”
(STF, RE no 52.398/BA, rel. Min. VICTOR NUNES, 2a
Turma, julgado em 17.05.1963) (g.n.);
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO
REGIMENTAL
AÇÃO POPULAR
INGRESSO DE
ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS
POSSIBILIDADE.
1. O art. 6o, § 5o, da Lei n. 4.717/65 estabelece que: 'É
facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte
ou assistente do autor da ação popular'. 2. É possível o
ingresso dos assistentes litisconsorciais na ação popular a
qualquer tempo, desde que comprovado o requisito da
cidadania, mediante cópia dos títulos de eleitor exigida
pelo art. 1o, § 3o, da mencionada lei, o que, in casu,
ocorreu. 3. Na hipótese dos autos, a assistência é
qualificada ou litisconsorcial, porquanto o assistente atua
com poderes equivalentes ao do litisconsorte, uma vez que
a quaestio iuris em litígio também é do assistente, o que lhe
confere a legitimidade para discuti-la individualmente ou em
litisconsórcio
com
o
assistido.
4.
A assistência litisconsorcial se assemelha 'a uma espécie de
litisconsórcio facultativo ulterior, ou seja, o assistente
litisconsorcial é todo aquele que, desde o início do
processo, poderia ter sido litisconsorte facultativo-unitário
da parte assistida' (CPC Comentado por Nélson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 9a Edição, Editora
RT, p. 235, comentários ao art. 54 do CPC). 5. O simples
fato de os assistentes litisconsorciais ostentarem a
condição de cidadãos já pressupõe a existência de
interesse jurídico na causa, representado pela pretensão de
ter um governo probo e eficaz. Agravo regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
61
improvido” (STJ, AgRg no REsp no 916.010/SP, rel. Min.
HUMBERTO
MARTINS,
2a
Turma,
julgado
em
19.08.2010) (g.n.);
“Agravo Interno Decisão que não conheceu do pedido de
suspensão da sentença proferida nos autos da ação
popular que declarou a nulidade dos atos administrativos
lesivos ao erário, em especial a licitação no 2.666/2016
(Concorrência no 006/2016) e consequente contratação
pública (Contrato Administrativo de Concessão no 001/2016
e 1o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2016),
bem
como
do
Decreto
Municipal
no
1.220/2016,
confirmando a liminar deferida
Pedido formulado por
pessoa jurídica de direito privado Interesse público
primário não configurado na hipótese
Ausência de
legitimidade ativa Ainda que se ingressasse no mérito,
constatar-se-ia ausência dos requisitos específicos do
remédio

Agravo
não
provido”
(TJSP,
AInt
no
2038454-20.2020.8.26.0000/50000,
rel.
Pres.
Des.
PINHEIRO FRANCO, Órgão Especial, julgado em
19.08.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO POPULAR

Decisão que fixou o prazo de 60 dias para a apresentação
de informações relativas à 'parceria' entabulada entre o
Banco Nossa Caixa e a Visa Vale, baseada em solicitação
elaborada por pessoa jurídica que pleiteou o ingresso como
assistente no polo ativo de ação popular, sem que
houvesse manifestação judicial sobre o cabimento

Ausência de fundamentação mínima, apta a embasar a
solicitação das informações Informações que extrapolam
o objeto da ação popular
Ilegitimidade da pessoa
jurídica para figurar como autor, assistente ou
litisconsorte em ação popular
Art. 5o, § 6o da Lei
4.715/65
Indispensável a qualidade de cidadão

Súmula 365 do STF Decisão reformada. Recurso provido”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
62
(TJSP, AI no 0112730-71.2011.8.26.0000, rel. Des. MARIA
LAURA TAVARES, 5a Câmara de Direito Público,
julgado em 24.10.2011) (g.n.).
Para finalizar, também não socorre ao CONSÓRCIO
PSD-SP a aplicação do § 3o do art. 6o da LAP (“a pessoa jurídica de direito público
ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de
contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil
ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”) pela
singela razão de que o ato objeto de impugnação pelo autor DARCIO CANDIDO
BARBOSA não foi perpetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP, consistente na
“contratação, exacerbadamente onerosa, de empresa para a elaboração de
projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de plataforma, simulador
de testes e centros de monitoramentos para as linhas metroviárias da Ré, sem a
observância dos exatos termos do edital de concorrência internacional de no
10002680” (cf. fls. 02).
Do mesmo modo, igualmente não prevalece a
alegação de que o pleito efetuado nestes autos pelo autor interfere no seu próprio
interesse jurídico, o que ocorre apenas de modo reflexo, visto que o que se tutela
nesta ação popular é somente o interesse público, para o qual não detém
legitimidade ad causam, tanto assim que o seu interesse processual privado já é
discutido e buscado pela possível via do mandado de segurança que entendeu por
bem impetrar, em seu pleno exercício ao direito de ação e à inafastabilidade da
jurisdição (CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o):
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
MORADIA.
ATO
LESIVO
AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO. MEIO CONSTITUCIONAL À
DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO PARA INVALIDA-LO E NÃO
PARA OBTER BENEFÍCIO PRÓPRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. DESTINA-SE A AÇÃO POPULAR A
COMBATER ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
NÃO A PROTEGER INTERESSE DE PARTICULARES.
NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS BÁSICOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
63
ADMISSIBILIDADE, NÃO HÁ COMO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL” (STJ, REsp no 36.534/DF, rel. Min.
HÉLIO MOSIMANN, 2a Turma, julgado em 14.12.1994)
(g.n.).
Sendo assim, in casu, recebido o recurso do
CONSÓRCIO PSD-SP na qualidade terceiro interessado (fls. 2.673/2.707),
afastado o seu ingresso como assistente litisconsorcial do autor, seu recurso resta
parcialmente conhecido, e na parte conhecida comporta provimento.
Prosseguindo-se na análise dos demais recursos
interpostos pelo METRÔ (fls. 2.552/2.584), por DARCIO CANDIDO BARBOSA (fls.
2.635/2.661) e pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls. 2.779/2.797), de início, afastam-se
as alegações do CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 2.786/2.789) acerca da suposta
ausência de comprovação dos pressupostos necessários ao ajuizamento desta
ação popular, fundada nas alegações de lesão ao patrimônio público e de desvio
de finalidade (CF, art. 5o, LXXIII; LAP, art. 2o, 'e'), posto que como já ressaltado
na r. sentença apelada (fls. 2.541/2.542) , conforme é do entendimento fixado
pelo Excelso STF, em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 836 (CPC, art.
927, III), “não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de
prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5o, inciso LXXIII, da
Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio
material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe”
(g.n.):
“Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular.
Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à
moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que
manteve sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por entender que é condição da ação
popular a demonstração de concomitante lesão ao
patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do
art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação
de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida. 1. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
64
entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para
o cabimento de ação popular, é exigível a menção na
exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos,
diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal
Federal. 2. A decisão objurgada ofende o art. 5o, inciso
LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a
serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer
ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de
que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e
ao histórico. 3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da
jurisprudência” (STF, ARE no 824.781/MT, rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, RG
Tema no 836
Mérito,
julgado em 27.08.2015) (g.n.).
Do mesmo modo, afasta-se também a alegação de
aplicação da teoria do fato consumado levantada pelo METRÔ (fls. 2.559/2.564), o
que importaria na perda do objeto em discussão nos autos, posto que a higidez do
saneamento que efetuou no certame licitatório, nos termos do item '8.5' do edital
(fls. 51), e do art. 40, § 5o, da LE no 6.544/1989, já se encontrava sub judice antes
mesmo da assinatura do contrato administrativo em 29.05.2019 (fls. 1.912/1.976),
em razão da impetração dos mandados de segurança ainda em 15.05.2019 (proc.
no 1024234-06.2019.8.26.0053), e naquele mesmo dia 29.05.2019 (proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053), como também por força da ordem de suspensão de
sua execução em sede de agravo de instrumento interposto nos autos do
mandado
de
segurança
no
1027166-64.2019.8.26.0000
impetrado
pelo
CONSÓRCIO PSD-SP, que deferiu parcialmente a medida liminar naqueles autos
(TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.503/2.514); e que,
conforme documentos trazidos aos autos do pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal promovido pelo autor DARCIO CANDIDO BARBOSA (proc. no
2094246-56.2020.8.26.0000), e do pedido de atribuição de efeito suspensivo
também àquele mandado de segurança no 1027166-64.2019.8.26.0000 (proc. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
65
2067167-05.2020.8.26.0000)(26), como já se expôs ad nauseam naqueles
incidentes, lamentavelmente restou descumprida pelos contratantes.
De todo modo, como salientado pelo V. Juízo a quo
nos autos do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 (fls. 491/492
daquele feito), não há falar na convalidação de eventuais anulabilidades ou
nulidades que venham a se confirmar no presente julgamento conjunto das ações
conexas, diante do disposto no § 2o do art. 49 da LLic(27).
“Há vínculo lógico-jurídico entre a licitação e o contrato.
Portanto, a tardia revelação do vício da licitação produz
reflexos sobre o contrato já firmado. A proclamação do vício
em momento posterior à assinatura do contrato não impede
o desfazimento deste último. Anulada a licitação, a
consequência lógica será a anulação do contrato. Em
alguns casos, é possível ser retomada a licitação, a partir
da fase em que ocorreu o vício. Se tal for inviável, não é
cabível transferir para o particular os eventuais efeitos
danosos derivados da invalidação” (MARÇAL JUSTEN
FILHO, Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos
Lei 8.666/1993, São Paulo: RT, 16a
ed., 2014, p. 906) (g.n.).
(26) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de obscuridade (CPC, art. 1.022, I) Recurso
conhecido e rejeitado” (TJSP, ED no 2067167-05.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado monocraticamente em 15.05.2020); e
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição (CPC, art. 1.022, I)
Recurso conhecido e rejeitado” (TJSP, ED no 2067167-05.2020.8.26.0000/50001, rel. Des. CARLOS
VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado monocraticamente em 29.05.2020).
(27) Lei no 8.666/1993, Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. (...) § 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei (g.n.). Vide também: LE no 6.544/1989, art. 44.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
66
Na presente ação popular movida por DARCIO
CANDIDO BARBOSA, assim como nas causas que lhe são conexas (CPC, art. 55,
§ 1o) os mandados de segurança impetrados pelo CONSÓRCIO TELAR (proc.
no 1024234-06.2019.8.26.0053) e pelo CONSÓRCIO PSD-SP (proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053)
, a controvérsia gira acerca da verificação da
higidez do saneamento promovido pelo METRÔ no âmbito da Concorrência
Internacional no 10002680, com fundamento no item '8.5' do edital do certame (fls.
96), nos §§ 4o e 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, assim como no § 3o do art. 33
da LLic:
8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO. (...)
8.5. A critério da Comissão de Licitação e Julgamento,
admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação do
proponente e aplicação da multa de 1% do valor do
contrato, com previsão legal no § 5o do art. 40 da Lei
6.544/89, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa (fls.
51) (g.n.);
LE no 6.544/1989, Art. 40. A licitação poderá ser
processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas: (...)
VI

abertura
dos
envelopes
e
apreciação
da
documentação relativa à habilitação dos concorrentes cujas
propostas tenham sido classificadas até os 3 (três)
primeiros lugares; (...)
§ 4o É facultado à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a criação de exigência não prevista no
edital.
§ 5o Para os efeitos do disposto no inciso VI deste artigo,
admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério
da Comissão de Licitação, os elementos faltantes possam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
67
ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob
pena de inabilitação do licitante e aplicação da multa
prevista no edital (g.n.);
Lei no 8.666/1993, Art. 43. A licitação será processada e
julgada com observância dos seguintes procedimentos: (...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação
que
deveria
constar
originariamente
da
proposta (g.n.).
Pelo simples cotejo entre as disposições legais do §
4o do art. 40 da LE no 6.544/1989 (“é facultado à Comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência
não prevista no edital”) e do § 3o do art. 43 da LLic (“é facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta”), verifica-se que elas são praticamente idênticas,
diferindo apenas ao final.
Por sua vez, o § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, no
qual expressamente se funda o item '8.5' do edital, que, além de admitir o
saneamento de falhas, expressamente também autoriza a colmatação de eventual
elemento faltante
afinal, se algo faltou, ficou ausente, por certo é porque
anteriormente já deveria constar do envelope que foi entregue
, ressalvando
apenas a necessidade de respeito ao exíguo prazo assinado de apenas 3 (três)
dias, que, em relação ao CONSÓRCIO KOBRA, diga-se desde já, foi respeitado
(LE no 6.544/1989, art. 84, par. ún.; LLic, art. 110, par. ún.), visto que, conforme os
referidos dispositivos, na contagem dos prazos, que só se iniciam e vencem em
dias de expediente no órgão ou na entidade, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
68
Nestes termos, é fato que o referido § 5o do art. 40 da
LE no 6.544/1989, na sua atual redação dada pela LE no 13.121/2008 (art. 1o),
inclusive expressamente mencionado no item '8.5' do edital, se encontra em vigor,
é aplicável ao caso em tela, e goza de presunção de constitucionalidade, cujo
eventual afastamento por este órgão fracionário, sem prévia declaração de
inconstitucionalidade pelo órgão competente, implicaria em evidente violação à
cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante no 10 do
Excelso STF, segundo a qual “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo
97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público,
afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Nesta altura, não é despiciendo anotar ainda, como já
antes mencionado, que, submetido aos preceitos Lei no 13.303/2016 (cf. art. 40), o
METRÔ estatuiu ainda seu regulamento interno de licitações que, à época deste
certame, em seu então vigente art. 68(28) previa que “em qualquer fase da licitação
e de seus procedimentos auxiliares é possível a realização de diligência destinada
a sanear, esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive sendo
admitida a apresentação de documento novo”, o que ainda se repetiu nos
regulamentos seguintes (art. 82).
Lado outro, como é cediço, as licitações, assim como
todos os atos administrativos, também são regidas pelos princípios constitucionais
(28) Cf. Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da Companhia do
Metropolitano de São Paulo METRÔ (2018), Art. 68. Em qualquer fase da licitação e de seus
procedimentos auxiliares é possível a realização de diligência destinada a sanear, esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, inclusive sendo admitida a apresentação de documento
novo. § 1o O procedimento será instaurado pela autoridade da licitação, por iniciativa própria ou a
pedido da EQUIPE DE APOIO, devendo ser descrita a forma pela qual serão realizadas as
diligências. § 2o A diligência poderá ser realizada in loco, por carta ou e-mail, por contato telefônico,
por consultas à Internet ou ao mercado específico, bem como por qualquer outro meio idôneo apto a
esclarecer a dúvida suscitada. § 3o O registro das diligências realizadas in loco deverá conter,
minimamente, o local, a data e o horário da visita, o nome e a função da(s) pessoa(s)
responsável(is) pelo local vistoriado, bem como todas as informações colhidas. § 4o A carta ou e-
mail enviado e o documento recebido em resposta deverão ser anexados ao processo
administrativo. § 5o O registro das diligências realizadas por contato telefônico deverá conter a
indicação da data da ligação, do número de telefone contatado, do nome e função da pessoa
contatada, bem como de todas as informações colhidas. § 6o As consultas realizadas pela Internet e
as consultas ao mercado específico, em sede de diligência, deverão ser anexadas ao respectivo
processo administrativo (g.n.) (cf. http://www.metro.sp.gov.br/metro/licitacao/regulamento.aspx;
http://www.metro.sp.gov.br/pdf/licitacao/lei-13303/regulamento.pdf).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
69
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência
(CF, art. 37, caput), e devem assegurar “igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei”, nas quais
somente se permitirá “as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (CF, art. 37, XXI)
(g.n.).
Inspiradas
nos
exatos
limites
impostos
pela
Constituição Federal, tanto a lei geral federal (Lei no 8.666/1993 LLic, art. 3o),
quanto a lei estadual aplicável ao presente caso (LE no 6.544/1989, art. 3o), seja
repetindo o que já consta do texto fundamental, seja explicitando suas diretrizes
(CF, art. 37, caput, e inc. XXI), complementam-se e estabelecem, entre outros
princípios correlatos (entre eles o da razoabilidade), as garantias à isonomia entre
os proponentes, à seleção da proposta mais vantajosa para a administração
(princípio que também possui íntima ligação com a busca da satisfação do
interesse público, e se constitui no fim precípuo de ambas as normas), ao
julgamento objetivo, e à vinculação ao instrumento convocatório (o edital, a “lei
interna”, “matriz da licitação e do contrato”, não se podendo nada “exigir ou decidir
além ou aquém do edital”)(29), vedada ainda a inclusão de cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento
licitatório (cf. LLic, art. 3o, § 1o, I; LE no 6.544/1989, art. 3o, § 1o).
Deste modo, no exercício da possibilidade de
saneamento das falhas constatadas, e em acatamento aos princípios que regem
(29) Cf. HELY LOPES MEIRELLES, Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo: Malheiros,
15a ed., 2010, pp. 166/167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
70
as licitações de um modo geral, entre eles o da razoabilidade(30), como se
mencionou, conforme se verifica dos documentos carreados aos autos desta ação,
bem como das ações que lhe são conexas, pelas partes envolvidas, a Comissão
de Licitação, (i) por meio do Relatório Técnico GPF-017/2019, de 20.03.2019,
solicitou a todas as empresas integrantes dos CONSÓRCIOS PSD-SP, KOBRA e
TELAR a atualização de suas demonstrações contábeis referentes ao exercício
social de 2018, para fins de qualificação econômico-financeira; assim como, (ii)
através da Ata de Reunião, de 04.02.2019, solicitou aos CONSÓRCIOS PSD-SP,
(30) “Um aspecto relevante que não pode ser deixado de lado na análise dos princípios é a aplicação
da razoabilidade. Conforme foi abordado, em tese de doutorado, a razoabilidade deriva, no fundo,
muito mais de uma exigência jurídica de racionalidade e de ponderação no sopesamento entre
princípios, do que de um princípio propriamente dito, apesar de sua previsão legal como princípio,
por exemplo, no art. 2o da Lei 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo Federal), o que não
descaracteriza a essência de sua natureza jurídica. Existem diversas orientações acerca da
natureza jurídica da razoabilidade, que associamos à reflexão aberta pela proporcionalidade: há os
que a enxergam, seguindo a terminologia legal, como um princípio; há, por outro lado, os que a
colocam acima dos princípios, como um expediente que desempenha função metanormativa na
resolução do conflito entre princípios, nesta perspectiva, ela é vista como o 'princípio dos princípios';
outros a consideram, ainda, um postulado ou método; sendo, por fim, associada à prudência ou juízo
de equidade. (...) Mesmo que a Lei de Licitações, como processo especial, não siga o formalismo
moderado, pois a formalidade é observada, por exigência expressa da lei, com maior rigor, conforme
visto, ainda assim não se afigura razoável supor que a aplicação da lei deva ser feita a partir de
eventual excesso de formalismo, pois esta atitude pode ter o condão de afastar do certame licitantes
idôneos e com boas práticas em suas atividades empresariais. No fundo, o irrazoável, incluindo-se
também no conceito o desproporcional, é algo que tanto se relaciona estruturalmente com o excesso
como com a falta. No caso da licitação: não há só o excesso de formalismo, mas também a ausência
do certame ou a sua dispensa em circunstância não autorizada por lei pode indicar uma conduta
infundada ou irrazoável por parte da Administração Pública. (...) Não se pode mais aplicar de forma
isolada a cláusula prevista no final do inc. XXI do art. 37 da CF/1988, segundo a qual, na licitação,
somente se permitirá 'as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações', uma vez que o novo objetivo da licitação transforma o instituto
também em um meio de realização planejado do desenvolvimento nacional sustentável, o que está
em sintonia, acrescente-se, com uma série de outras determinações emanadas da Constituição”
(IRENE PATRÍCIA NOHARA, Tratado de Direito Administrativo
Licitação e Contratos
Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 8, item 10) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
71
KOBRA e TELAR a prestação de esclarecimentos e informações acerca dos
respectivos atestados comprobatórios de qualificação técnica que haviam
apresentado; como ainda (iii) por meio do Parecer JUC/CLA no 139/2019,
produzido pela Gerência Jurídica do METRÔ, em análise dos documentos
apresentados para fins de habilitação jurídica, “consideradas as não
conformidades na documentação apresentada pelos CONSÓRCIOS PSD-SP,
KOBRA e TELAR (...), submete-se à Comissão de Licitação, para que pondere
sobre a possibilidade de admitir o saneamento das falhas listadas (...), nos termos
do item 8.5 das Condições Específicas do Edital”; o que envolveu, como se pôde
verificar, os 3 (três) consórcios classificados na sessão pública de 23.11.2018,
conforme consta da síntese do processo licitatório, sem que se possa falar em
benefício ou detrimento de qualquer um dos consórcios proponentes, mas sim na
necessidade vislumbrada pela Comissão de Licitação de sanear todas as falhas
verificadas nos documentos que lhe foram apresentados:
“Os esclarecimentos e as diligências referidos no art. 43, §
3o, não são previstos como instrumento de defesa dos
interesses dos licitantes. Trata-se de uma atividade
desenvolvida no interesse da entidade que realiza a
licitação. A finalidade da diligência é assegurar a eliminação
de propostas defeituosas e não satisfatórias e a
preservação daquelas que atendam às exigências legais e
editalícias. Portanto, a realização de diligência que conduz
à admissão da participação de um licitante, superando
dúvidas iniciais sobre o preenchimento de requisitos
exigidos, realiza o interesse de ampliar o número de
licitantes. Não se trata de beneficiar aquele licitante. O
mesmo raciocínio se aplica aos casos em que a diligência
conduzir à exclusão do licitante: a finalidade da decisão não
é beneficiar os demais licitantes, mas assegurar o interesse
de excluir do certame competidores destituídos dos
requisitos necessários. Essa ponderação é fundamental
porque fornece os limites para a autonomia da autoridade
julgadora na apreciação do cabimento da diligência”
(MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
72
Licitações
e
Contratos
Administrativos

Lei
8.666/1993, São Paulo: RT, 16a ed., 2014, pp. 804/805)
(g.n.).
Inclusive, não é irrelevante observar que em hipótese
na qual todos os proponentes, após a análise dos documentos apresentados para
fins de habilitação, restassem desqualificados, como alegou o METRÔ ocorreria
nessa hipótese, seja pelo motivo que fosse (inabilitação jurídica, técnica ou
econômico-financeira), caberia até mesmo a aplicação de solução ainda mais
drástica do que o amplo saneamento promovido no certame, mediante a aplicação
não do item '8.5' do edital, mas sim do seu item '8.8', em consonância com o
estatuído tanto § 3o do art. 48 da LLic, quanto no par. ún. do art. 43 da LE no
6.544/1989 (muito embora esta última regra se refira apenas a caso de
desclassificação, talvez até por eventual lacuna técnica do legislador estadual),
permitindo assim a apresentação de novos documentos pelos proponentes que
ainda restarem no certame em todas as frentes:
8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO. (...)
8.8. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou
todas
as
PROPONENTES
forem
inabilitadas,
a
COMPANHIA DO METRÔ poderá fixar às PROPONENTES
o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou outras propostas escoimadas das causas
referidas neste item (fls. 51);
Lei no 8.666/1993, Art. 48. Serão desclassificadas: (...)
§ 3o Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas
as propostas forem desclassificadas, a administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para
três dias úteis (g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
73
LE no 6.544/1989, Art. 43. Serão desclassificadas: (...)
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes
o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras
escoimadas das causas referidas neste artigo (g.n.);
“Se todos os participantes forem inabilitados, situação
denominada de licitação fracassada, a Administração pode
dar-lhes o prazo de oito dias (ou de três, no convite) para
que apresentem nova documentação. Trata-se de regra
contida nos seguintes termos, empregados pelo § 3o do art.
48 da Lei, com a redação da Lei 9.648/1998: 'Quando todos
os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes
o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite,
a redução deste prazo para três dias úteis'” (IRENE
PATRÍCIA NOHARA, Tratado de Direito Administrativo
Licitação e Contratos Administrativos, vol. 6, São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada
na 2a ed. impressa, 2019, Parte I, Cap. 11, item 2) (g.n.);
“Os procedimentos adotados na licitação devem observar
fielmente as normas contidas na legislação (art. 4o da Lei
8.666/1993). O referido princípio decorre do princípio
constitucional do devido processo legal. É oportuno
ressaltar que o princípio do procedimento formal não
significa excesso de formalismo. Não se pode perder de
vista que a licitação é um procedimento instrumental que
tem por objetivo uma finalidade específica: celebração do
contrato com o licitante que apresentou a melhor proposta.
Por esta razão, a legislação tem flexibilizado algumas
exigências formais, que não colocam em risco a isonomia,
com o intuito de garantir maior competitividade. Exemplos:
quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
74
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá
fixar prazo para que os licitantes apresentem nova
documentação ou outras propostas (art. 48, § 3o, da Lei
8.666/1993); nas licitações para formalização de PPPs, o
edital pode prever a 'possibilidade de saneamento de
falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de
correções de caráter formal no curso do procedimento,
desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro
do prazo fixado no instrumento convocatório' (art. 12, IV, da
Lei 11.079/2004); as microempresas e empresas de
pequeno porte podem corrigir falhas nos documentos de
regularidade fiscal e trabalhista (art. 43, § 1o, da LC
123/2006, alterado pela LC 147/2014) etc.” (RAFAEL
CARVALHO
REZENDE
OLIVEIRA,
Licitações
e
Contratos Administrativos, São Paulo: Método, 7a ed.,
2018, pp. 32/33) (g.n.).
Corroborando com esse entendimento, CARLOS ARI
SUNDFELD, em elucidativo parecer publicado acerca da “viabilidade do
saneamento de falhas documentais na licitação para concessão comum com
inversão de fases”, entende que “a proibição de juntada de novos documentos (art.
43, § 3o, da Lei 8.666/1993) não prevalece em diligência na fase de habilitação de
concessão comum com inversão de fases, sendo-lhe aplicável, por identidade de
razão, a autorização para saneamento de falhas documentais do art. 12, IV, da Lei
11.079/2004 Lei de PPP” entendimento esse que também pode ser estendido
a outros certames com inversão de fases, como ocorreu na Concorrência
Internacional no 10002680 sub examine, igualmente regida pela LE no 6.544/1989,
e, portanto, submetida ao preceito do § 5o do seu art. 40 , que, nesta altura,
comporta parcial transcrição, in verbis:
“A principal tese contrária à habilitação da consulente
advoga que o § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993 impede a
juntada de novos documentos, após a entrega dos
documentos de habilitação e proposta. (...) O suposto
descumprimento dessa regra também afetaria, segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
75
alegado, o princípio da isonomia. Aceitar o saneamento de
falhas por meio da juntada de cartas, atestados ou
quaisquer documentos previstos no edital constituiria
quebra de 'regra de ouro' da licitação, a isonomia, que
impõe tratamento igualitário a todos os licitantes. Tem-se
por pressuposto que essa igualdade seria violada se a
comissão abrisse a oportunidade de saneamento dessas
falhas formais. Teme-se o tratamento privilegiado de uns
(aqueles que não cumpriram integralmente as exigências)
em detrimento de outros (dos que cumpriram integralmente
as exigências ou dos que, não havendo cumprido, não
tiveram oportunidade de sanear suas falhas). Todavia, as
objeções não procedem. (...), levando-se em conta o
procedimento adotado pelo edital, a legislação federal e
estadual aplicável, bem como a natureza da incompletude
sanada, a decisão da comissão de licitação foi plenamente
válida. (...) O formalismo deixou de ser um dogma nas
licitações brasileiras. É certo que a nossa tradição
legislativa em matéria de licitação, no ambiente da Lei
8.666/1993, prestigiou por demais os aspectos formais em
detrimento da realidade (verdade material). A regra era a da
quase absoluta intransigência na análise e confrontação
dos documentos habilitatórios. A habilitação era sempre a
fase inicial e eliminatória de todos os certames. Como
se sabe, no esquema procedimental da Lei 8.666/1993, só
os licitantes habilitados poderiam ter conhecidas suas
propostas. Quem não atendesse de modo absolutamente
preciso às exigências do edital não teria sequer sua
proposta analisada e os envelopes contendo suas
propostas (técnica e econômica) deveriam ser devolvidos
ainda lacrados. (...) Todavia, a experiência demonstrou que
o formalismo não atende a todas essas expectativas.
Fraudes,
contratações
temerárias,
aconteceram
e
acontecem, não obstante a aplicação às vezes cega do
maior rigor possível na análise das mais insignificantes
filigranas. De outro lado, os malefícios desse excessivo
rigor começaram a brotar. (...) A constatação dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
76
realidade fez com que fosse implantada, embora de modo
assistemático, uma verdadeira revisão legislativa no
paradigma das licitações no Brasil. A legislação passou,
paulatinamente, a substituir o formalismo infrutífero pela
verdade material. Resgatou-se o objetivo primordial das
licitações, que é a obtenção da melhor proposta, entre
aqueles que, de fato, apresentem condições de contratar. O
marco dessa nova tendência surgiu com a Lei Geral de
Telecomunicações Lei 9.472, de 16.07.1997. Referida lei
adotou um sistema próprio de licitações para a agência
reguladora criada para o setor e também para as outorgas
dos serviços de telecomunicações. Foi nesse âmbito que
foi criado o pregão, nova modalidade de licitação, que
instituía uma inversão de fases em relação ao padrão
adotado na Lei 8.666/1993. A inversão de fases traz para o
início do procedimento a análise e julgamento das
propostas, deixando para o fim a verificação do
atendimento às exigências de habilitação. Esse método,
como se sabe, foi estendido para toda a Administração
Pública posteriormente. As modificações trazidas pela
regulamentação de telecomunicações não ficaram apenas
nas contratações de natureza ordinária (bens e serviços
comuns adquiridos pela agência). A resolução que
disciplinou as licitações para outorgas de serviços de
telecomunicações também admitiu a inversão de fases e
mais:
previu
expressamente,
pela
primeira
vez,
a
possibilidade de os licitantes sanarem falhas formais
encontradas na sua documentação habilitatória ou na
proposta.
A
regulamentação
deixou
expressa
uma
decorrência necessária da mudança feita com a inversão
de fases. Ao romper o dogma de que a Administração só
poderia abrir a proposta de quem tivesse atendido,
minuciosamente, às exigências de habilitação do edital,
deixou de ter sentido aquela restrição contida na parte final
do § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993, que impedia de modo
absoluto a juntada de documentos que deveriam constar
originalmente na proposta. (...) Esse exemplo isolado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
77
apresentou resultados positivos e foi amplificado pelo
legislador nacional. A alteração legal mais visível foi, sem
dúvida, a já mencionada criação da modalidade pregão,
para as contratações de bens e serviços comuns.
Estendida à Administração Pública Federal por força de
medida provisória, ganhou abrangência geral, para todos os
entes federativos, a partir da edição da Lei 10.520, de
17.07.2002. Mas não foi só. O prestígio dado à verdade
material nas licitações públicas também chegou aos
procedimentos
envolvendo
concessões.
A
primeira
mudança veio com a Lei 11.079, de 30.12.2004 (Lei de
PPP), que criou mais duas espécies de concessão: a
patrocinada e a administrativa. Referida lei instituiu regras
próprias para o procedimento licitatório a ser adotado em
tais contratações. A modalidade a ser aplicada seria a
concorrência (com raiz na Lei 8.666/1993), mas com regras
próprias, que mudaram consideravelmente seu perfil
original. (...) A instituição da inversão de fases contempla,
naturalmente, uma maior tolerância procedimental em
relação à verificação do atendimento dos requisitos
habilitatórios. Aceita-se conhecer a proposta de todos,
antes de qualquer verificação, com o evidente intuito de se
prestigiar a obtenção da melhor proposta. Diante dessa
opção procedimental, a rigidez na verificação de requisitos
formais seria absurda. A correção de falhas ou omissões,
que não alterem o sentido original do proposto, é uma
decorrência dessa opção pela verdade real, isto é, pela
verificação dos efetivos atributos do proponente e não
apenas do rol de documentos que ele foi capaz de
organizar e entregar na data aprazada. (...) Em suma: nas
licitações invertidas, iniciadas com o julgamento das
propostas e terminadas com a análise dos documentos de
habilitação apenas do autor da melhor proposta, não tem
qualquer sentido ou utilidade o rigor procedimental que leve
à automática inabilitação desse licitante por conta de
simples
falta
documental.
O
relativo
informalismo
procedimental na fase de habilitação, com oportunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
78
para o saneamento de falhas documentais, é o que melhor
se coaduna com a lógica da licitação invertida. A Lei de
PPP trouxe para o universo das concessões a consagração
legal dessa ideia como norma geral a qual, por identidade
de razão, tem de ser aplicada a todas as licitações de
concessão. Assim, há em vigor, atualmente, uma norma
geral das licitações com inversão de fases para outorga de
concessões: a norma que confere à comissão a
competência para, na fase de habilitação, abrir prazo para o
autor
da
melhor
proposta
sanear
simples
falhas
documentais. Nesse ponto, as normas especiais que regem
as licitações para concessões criam uma diferença
procedimental significativa em relação às normas previstas
na Lei 8.666/1993. Para se adequar à maior flexibilização
prevista nas licitações de concessões, é inevitável que
alguns dispositivos da Lei Geral de Licitações deixem de
ser aplicados. É o caso, por exemplo, da sequência de
fases prevista nos incisos do art. 43, que se mostra
totalmente inapropriada quando se adota a inversão de
fases. Do mesmo modo, não cabe aplicação, diante da
previsão de saneamento de falhas, da rigorosa vedação
estabelecida na parte final do § 3.o do mesmo art. 43:
'vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente da proposta'. Se a
legislação especial passou a permitir o saneamento de
falhas e a complementação de insuficiências, por óbvio,
deixou de ser proscrita a inclusão de documentação nova,
como faz a Lei 8.666/1993 para suas licitações ordinárias.
No caso em tela, é fundamental lembrar ainda da lei
paulista de licitações (Lei 6.544, de 22.11.1989), que,
seguindo essa tendência à flexibilização dos rigores formais
dos
procedimentos
licitatórios,
passou
a
prever
expressamente, a partir da nova redação que lhe foi dada
pela Lei 13.121, de 07.07.2008, o saneamento de falhas
(art. 40, § 5o). A ausência de referência expressa dessa lei
paulista na legislação indicada pelo edital como aplicável à
licitação não suprime, por óbvio, sua vigência. Trata-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
79
lei válida, vigente e, por isso, plenamente aplicável aos
procedimentos
licitatórios
realizados
no
âmbito
da
administração estadual, inclusive para concessões. A
referida lei conferiu às comissões paulistas de licitação a
atribuição de, na realização de diligências, admitir o
saneamento de falhas, desde que, a seu critério, os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
máximo de três dias. A lei paulista instituiu regra que pauta
o exercício da discricionária competência de conduzir uma
diligência elucidativa. Como tal, é plenamente aplicável,
independentemente de menção expressa no edital. Tudo o
que foi acima demonstrado indica que, sob o ponto de vista
da legislação aplicável à matéria, é plenamente justificável
a abertura de diligência para sanar falhas da documentação
apresentada por licitante que oferecera a melhor proposta.
Trata-se de providência perfeitamente compatível com a
legislação de concessões e com a legislação paulista de
licitações. Tais normas afastam, para o presente tipo de
certame, a restrição contida na parte final do § 3o do art. 43
da Lei 8.666/1993. (...) A suposta ofensa ao princípio da
isonomia, pelo simples fato de se aceitar a correção de
falhas formais da proposta, tornou-se uma espécie de lugar-
comum dos adeptos do antigo rigor formalista das licitações
brasileiras.
Alega-se
que,
com
a
possibilidade
do
saneamento, a comissão de licitação teria oportunidade de,
subjetivamente, conceder tratamento mais flexível ou mais
rigoroso na aplicação dessa diligência, ao seu bel prazer,
expondo a risco a objetividade e a igualdade de encargos e
tratamento que devem estar presentes no certame. Esse
risco de tratamento diferenciado a licitantes, contudo, não
decorre minimamente da admissibilidade de saneamento
de falhas formais. É óbvio que, na aplicação da regra, deve
existir absoluta imparcialidade por parte das autoridades
condutoras do certame. Aliás, assim deve ser com a
aplicação de qualquer regra licitatória. A realização de
diligências para esclarecer dúvidas, juntamente com outras
decisões a cargo da Administração
como a própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
80
verificação de exequibilidade das propostas, a aferição da
conveniência de homologar ou revogar a licitação diante de
fato novo (art. 49 da Lei 8.666/1993), entre vários outros
exemplos devem ser norteadas pela impessoalidade. É
claro que, havendo desvio de conduta dos agentes
públicos, quaisquer dessas decisões podem ser maculadas
por perseguições ou favorecimentos escusos. Todavia, não
é por admitir certo grau (inafastável na maior parte dos
casos) de intervenção volitiva do agente que a competência
deva ser afastada do processo licitatório. A questão é
examinar se, no caso concreto, houve ou não tratamento
discriminatório aos licitantes. A regra que permite a
realização de diligências, com correção de falhas, está
posta legalmente e prevista no edital. Vale para todos. E
assim deve ser aplicada. Não há qualquer favorecimento na
sua adoção. Não procede a alegação, própria de quem não
venceu a disputa econômica, de que se sente prejudicado
por ter cumprido tudo o que exigia o edital, enquanto o
vencedor da disputa estaria sendo beneficiado por sanar
seus vícios posteriormente. A possibilidade de saneamento
de falhas é direito de todos os licitantes. Abstratamente,
quando se inicia o procedimento, todos sabem da
possibilidade, encartada na legislação aplicável, de a
comissão determinar a realização de diligências. A regra,
como não poderia deixar de ser, vale para todos. No
entanto, dado o procedimento adotado, que prevê a análise
da documentação apenas do autor da melhor proposta, a
regra será aplicada, em princípio, apenas a este licitante.
Não há, como se vê, qualquer violação à isonomia na
adoção, em tese, da correção de falhas durante a
realização de diligências por parte da comissão de licitação”
(CARLOS ARI SUNDFELD, Viabilidade do Saneamento
de Falhas Documentais na Licitação para Concessão
Comum com Inversão de Fases 'in' Pareceres

Licitação, Processo Administrativo, Propriedade, vol. 3,
São Paulo: RT, 2013, pp. 147/158) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
81
Na verdade, diferentemente do que se pugnou no
parecer transcrito, nem mesmo é o caso de se falar em afastamento da restrição
contida na parte final do § 3o do art. 43 da LLic na espécie, visto que o edital do
certame expressamente previu a possibilidade de saneamento (item '8.5'),
mediante manifesta alusão ao § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, na redação do
art. 1o da LE no 13.121/2008, o que se encontra não apenas em sintonia com o
princípio da vinculação ao edital (cf. LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e
38)(31), mas também representa seu inegável atendimento.
No presente caso, em que se ponderou pela
necessidade de se obter “maior segurança do processo licitatório, em relação à
saúde e solidez financeira das empresas”, mediante a determinação formulada
indistintamente aos 3 (três) consórcios proponentes que restaram classificados
para a fase de habilitação (os CONSÓRCIOS PSD-SP, KOBRA e TELAR), dos
balanços patrimoniais e demais demonstrativos financeiros referentes ao exercício
de 2018 de todas as empresas que os constituem visto que, anteriormente,
haviam entregue seus documentos de qualificação econômico-financeira
juntamente com suas propostas comerciais somente em 23.11.2018, após o
adiamento da sessão pública, e, portanto, naquela oportunidade, apresentaram
documentos relativos ao exercício social de 2017, nos termos do disposto no item
'5.3.2.5' e subitens '5.3.2.5.1' e '5.3.2.5.5' do edital, e nos arts. 1.065 e 1.078, I do
CC(32), conforme se verifica do Parecer JUC/CLN no 387/2019 (fls. 617/624), bem
como do Parecer JUC/CLN no 403/2019 (fls. 210/227) , tal determinação, em
aplicação ao item '8.5' do edital e ao § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, não se
mostra apartada dos já aludidos princípios informadores da licitação, e de forma
(31) Lei no 8.666/1993, Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. LE no 6.544/1989, Art. 38. A administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, a que se acha estritamente vinculada.
(32) CC, Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. (...) Art. 1.078. A assembleia dos sócios
deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício
social, com o objetivo de: I tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
82
alguma contrasta com o inc. I do art. 31 da LLic(33), tendo em vista a supremacia
do interesse público em jogo, conforme bem esclarece CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, em já antigo estudo doutrinário publicado sobre “o edital
nas licitações”, mas que aqui pode ser rememorado em razão de suas
considerações, visto que:
“(...) se as razões que determinam o estabelecimento dos
índices de capacitação técnica e financeira descansam
exata e precisamente na necessidade de subtrair a obra
dos riscos ligados à incapacidade técnica ou financeira, não
pode ser adotado um critério ou mecanismo de exclusão
antecipada que vá além do estritamente necessário para
garantir a segurança que se pretende. Ora, esta segurança,
e tranquilidade quanto à capacidade de alguém para
enfrentar tal compromisso, está relacionada, de um lado,
com o vulto do empreendimento e, de outro, com o
momento em que o interessado se apresenta (não em
época pretérita). Em suma: a capacidade para assumir a
obra
fator justificativo dos critérios de habilitação

determina-se por um potencial correlato aos encargos
pedidos. Demais disso, determina-se por um potencial atual
e não por um potencial anterior. Como a liberdade
discricionária não pode ser exercida para fora da razão que
a justifique, há de se entender que não se estende até o
ponto de fixar índices da capacitação divorciados do
montante dos compromissos previstos. Também não se
alarga ao ponto de escolher um momento de aferição de
capacidade descoincidente com a época em que esta seja
(33) Lei no 8.666/1993, Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: I balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Vide também:
LE no 6.544/1989, art. 27, § 3o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
83
relevante para garantia do interesse em nome do qual foi
outorgada a discrição. Demais disso, afronta, à escala
vista, os interesses e finalidades que devem nortear a
licitação, pois reduz inutilmente o número de possibilidades
de um negócio vantajoso para a promotora do certame.
Assim, por exemplo, a fixação de um capital mínimo
integralizado, à guisa de demonstrativo da capacidade
financeira para um dado pleito, relaciona-se com o
momento do certame e não com ocasiões anteriores. Com
efeito: remetê-la a um instante é demasia inútil, pois conduz
a um único resultado jurídico antagônico à finalidade da
licitação
qual seja, excluir da disputa interessados que
poderiam enfrentar os encargos da obra sem riscos.
Pretender que este requisito já deva estar preenchido em
data prévia, anterior ao momento estabelecido para
comprovação da idoneidade financeira 'verbi gratia', seis
meses antes do edital ou, à época do edital é decisão
gratuita que não se relaciona logicamente com a
necessidade a ser satisfeita. Com isto nenhuma segurança
se agrega além daquela que poderia ser obtida pela
aferição da idoneidade em momento contemporâneo ao
instante da comprovação da habilitação. E, reversamente,
causa-se um duplo desproveito: à promotora do certame,
que contará com afluência menor, e aos interessados em
licitar, que ficarão marginalizados, sem que concorra causa
substante para justificar esta eliminação. Estes resultados,
porque
agressivos
à
isonomia
e desbordantes da
discricionariedade, na medida em que desconhecem a
finalidade que a alimenta, desembocam em situação
desamparada de fomento jurídico” (CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, O Edital nas Licitações, 'in' RDP
39-40/26-37 Jul/Dez de 1976) (g.n.).
Nesse
compasso,
em
sentido
oposto
ao
entendimento adotado pelo V. Juízo a quo, não se vislumbram vulnerações aos
princípios da licitação (LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e 38) na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
84
adjudicação do objeto do certame ao CONSÓRCIO KOBRA, havendo o amplo
saneamento promovido pelo METRÔ (cf. item '8.5' do edital; LE no 6.544/1989, art.
40, § 5o)
que não se limitou somente à questão atinente à qualificação
econômico-financeira dos consórcios proponentes aqui também tratada, como
antes visto , buscado a segurança do certame e o pleno atingimento do interesse
público, mediante à seleção da proposta mais vantajosa à Administração.
Na jurisprudência, em análise à possibilidade de
saneamento nas licitações, já se decidiu no Colendo STJ e neste Egrégio Tribunal
no seguinte sentido:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA
DAS
ATIVIDADES
INERENTES AOS CEMITÉRIOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO ESCRITURADO. ART. 55, VI E
XIII DA LEI No 8.666/93. SANEAMENTO POSTERIOR.
NULIDADE
DO
CONTRATO
NÃO
DECRETADA.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
1. Os princípios que norteiam os atos da Administração
Pública, quando em confronto, indicam deva prevalecer
aquele que mais se coaduna com o da razoabilidade. 2. No
balanceamento dos interesses em jogo, entre anular o
contrato firmado para a prestação de serviços de
recuperação e modernização das instalações físicas,
construção de ossuários, cinzários, crematório e adoção de
medidas administrativas e operacionais, para a ampliação
da vida útil dos 06 (seis) cemitérios pertencentes ao
Governo do Distrito Federal, ou admitir o saneamento de
uma
irregularidade
contratual,
para
possibilitar
a
continuidade dos referidos serviços, in casu, essenciais à
população, a última opção conspira em prol do interesse
público. 3. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios objetivando a
decretação de nulidade do contrato celebrado com a
empresa vencedora da Licitação realizada pela Companhia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
85
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP para
a Concessão de Serviços Públicos precedido de Obra
Pública sobre imóvel do Distrito Federal no 01/2002
(administração dos cemitérios do DF), ao argumento de que
a inobservância do capital social mínimo exigido do edital
de licitação, não configura mera irregularidade, ao revés,
constitui vício grave capaz de nulificar o Contrato
Administrativo, mercê de violar o disposto no art. 55, incisos
VI e XIII, da Lei 8.666/93. 4. O princípio da legalidade
convive com os cânones da segurança jurídica e do
interesse público, por isso que a eventual colidência de
princípios não implica dizer que um deles restará anulado
pelo outro, mas, ao revés, que um deles será privilegiado
em detrimento do outro, à luz das especificidades do caso
concreto, mantendo-se, ambos, íntegros em sua validade.
5. Outrossim, convém ressaltar que a eventual paralisação
na execução do contrato de que trata a presente demanda,
relacionados à prestação de serviços realizada pelos 06
(seis) cemitérios pertencentes ao Governo do Distrito
Federal, coadjuvado pela impossibilidade de o ente público
assumir, de forma direta, a prestação dos referidos
serviços, em razão da desmobilização da infraestrutura
estatal, após a conclusão do procedimento licitatório in
foco, poderá ensejar a descontinuidade dos serviços
prestados pela empresa licitante, em completa afronta ao
princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais.
6. In casu, merece destaque as situações fáticas
assentadas pelo Tribunal a quo, insindicáveis nesta Corte,
assim sintetizadas: (a) o procedimento licitatório, realizado
pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP, teve como vencedor o Consórcio DCB,
formado pelas empresas Dinâmica
Administração,
Serviços e Obras Ltda.; Contil Construção e Incorporação
de Imóveis Ltda; e Brasília Empresa de Serviços Técnicos
Ltda., o qual, antes da assinatura do contrato
administrativo, valendo-se de permissivo legal, constituiu a
empresa denominada Campo da Esperança Serviços Ltda.;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
86
(b) o Consórcio DCB, vencedor do procedimento licitatório
sub examine, comprovou todos os requisitos para
participação no certame, inclusive, a exigência do capital
mínimo, de R$ 1.438.868,00 (um milhão, quatrocentos e
trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais); (c) a
empresa Campo da Esperança Serviços Ltda, criada para
substituir o consórcio vencedor do certame, inobstante
obrigada ao cumprimento das exigências editalícias nos
mesmos moldes do vencedor, mormente no que se refere
ao valor do capital mínimo, foi constituída, inicialmente, com
capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual foi majorado
para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mediante
alteração dos seus atos constitutivos, e, posteriormente,
ampliado para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais), em razão do cumprimento da decisão proferida
pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública do
Distrito Federal, com supedâneo no art. 798 do CPC,
consoante se verifica da verifica da decisão de fls. 334/344.
7. Deveras, o Ministério Público Federal, na qualidade de
custos legis, destacou que: 'o princípio da continuidade dos
serviços
públicos
admite
o
saneamento
de
uma
irregularidade contratual, no intuito de atingir o interesse
público. Correta a decisão do Tribunal a quo que entendeu
possível a correção posterior de uma exigência prevista no
edital de licitação (capital social mínimo de empresa) para
preservar o bem comum dos administrados' (fl. 662) 8.
Recurso Especial desprovido” (STJ, REsp no 950.489/DF,
rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, julgado em 03.02.2011)
(g.n.);
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIA.
ART.
35,
§
3o
DO
DECRETO-LEI
No
2.300/86.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PODER DISCRICIONÁRIO. 1. A
ausência de prequestionamento dos artigos 3o, § 1o, inciso
I, e 34 do Decreto-Lei no 2.300/86 atrai a aplicação das
Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte. 2. 'Por ofensa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
87
direito local não cabe recurso extraordinário' (Súmula
280/STF). 3. Não compete a este Tribunal examinar matéria
de índole constitucional, cuja análise é de competência
exclusiva da Suprema Corte, nos termos do artigo 102,
inciso III, da Constituição Federal. 4. A promoção de
diligência é uma faculdade da Comissão de licitação,
constituindo,
portanto,
medida
discricionária
do
administrador. 5. Recurso especial conhecido em parte e
nesta parte improvido” (STJ, REsp no 102.224/SP, rel. Min.
CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 05.04.2005)
(g.n.);
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

LICITAÇÃO Pretensão da impetrante de anular a decisão
administrativa de habilitação da empresa VANGUARDA
referentes à Concorrência Pública no 005/2017 Sentença
que denegou a ordem pleiteada
Decisório que merece
subsistir
Diligência prevista no art. 43, § 3o da Lei
8.666/93 que, segundo tese vencedora nesta Colenda
Turma julgadora, por ocasião do julgamento da apelação
cível 1051128-53.2018.8.26.0053, Relator Des. Aliende
Ribeiro, j. 28.05.2019, habilita a proponente a corrigir
equívocos no procedimento de licitação: 'A realização de
diligências para o saneamento de falhas estava prevista no
edital Dados contábeis apresentados quando da entrega
do envelope Diligência efetuada para viabilizar a correção
do equívoco e apurar a veracidade dos dados contábeis
informados no início do procedimento licitatório Ausente
violação ao princípio da isonomia Diligência que, além de
permitir a escolha da proposta mais vantajosa, não
proporcionou favorecimento indevido' Sentença mantida
Negado
provimento
ao
recurso”
(TJSP,
Ap
no
1049607-73.2018.8.26.0053, rel. Des. RUBENS RIHL, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 28.01.2020)
(g.n.); Nesse mesmo sentido, vide ainda: TJSP, Ap no
1052259-63.2018.8.26.0053, rel. Des. RUBENS RIHL, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 25.06.2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
88
“MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação
Entrega de
Balanço Patrimonial de outra empresa por Empresa
Habilitada Insurgência em razão da concessão de prazo
para entrega de Balanço Patrimonial Correto Artigo 40, §§
5o e 6o, da Lei estadual no 6.544/89 com alterações da Lei
13.121/2008 dispõe sobre possibilidade de concessão de
prazo para entrega de documentos
No mesmo sentido
cláusula 16.14 do Edital no 005/2017-CO Comprovada a
exatidão dos dados preenchidos no Anexo XX exigido pelo
edital (Cálculo dos Quocientes de Estrutura de Capitais e
de Liquidez para Execução dos Serviços) Apresentação
posterior do documento não proporcionou a empresa
Vanguarda qualquer vantagem em sua proposta Garantia
de seleção de proposta mais vantajosa à Administração
Art. 3o da Lei 8666/93 Denegada a ordem Recursos
providos” (TJSP, AP / RN no 1049012-74.2018.8.26.0053,
rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 22.05.2019) (g.n.);
“LICITAÇÃO.
Impetrante
que
se
insurge
contra
a
concessão do prazo de 3 (três) dias para que outra licitante,
vencedora do certame, pudesse complementar sua
documentação.
Apresentação
de
documento
faltante
(comprovante de inscrição no CNPJ) que não proporcionou
qualquer vantagem à vencedora. Edital que continha
previsão expressa sobre saneamento da documentação.
Previsão que atende ao disposto na legislação estadual (Lei
no 6.544/1989, art. 40). Complementação da documentação
pertinente à habilitação que não infringe o disposto no art.
43, § 3o, 'in fine', da Lei no 8.666/1993, que veda
apresentação tardia de documentos relativos à proposta.
Concessão de prazo para saneamento que representa
concretização do objetivo legal da licitação de garantir 'a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração'
(art. 3o, Lei no 8.666/1993). Sentença que denegou a
ordem.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Ap
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
89
1028466-66.2016.8.26.0053, rel. Des. ANTONIO CARLOS
VILLEN, 10a Câmara de Direito Público, julgado em
26.03.2018) (g.n.).
Por outro lado, ainda que a questão não haja sido
delimitada pelo autor na petição inicial desta ação (cf. fls. 01/32), se discutiu
nestes autos também a outra questão debatida no mandado de segurança
impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP (proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053),
acerca da verificação de suprimento da exigência de capacitação (habilitação)
técnica do CONSÓRCIO PSD-SP que na fase de classificação/julgamento das
propostas ficou em primeira colocação, mediante a apresentação da proposta de
menor valor entre as 3 (três) classificadas para a fase de habilitação , conforme o
disposto no item '5.3.2.7.2.1' (alíneas 'i' e 'ii') do edital, bem como da possibilidade
de somatório dos atestados que apresentou, de acordo com a previsão do item
'5.3.2.7.3' (fls. 42/43).
Em relação à inabilitação técnica do CONSÓRCIO
PSD-SP (fls. 66/68 do MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo
PSD-SP), após o saneamento promovido pela Comissão de Licitação, quando
então lhe foi concedido prazo para a prestação de esclarecimentos acerca dos
atestados de capacidade técnica que apresentou (cf. fls. 829/830, 831/832 e
833/834 destes autos), conforme consta da Ata de Reunião da Comissão de
Licitação (Fase de Habilitação Técnica) realizada em 04.02.2019 (fls. 823/824
destes autos), e respondidos tempestivamente pelo impetrante (fls. 825/826
destes autos), não assiste razão o V. Juízo a quo, razão pela qual a r. sentença
merece reparo nesse ponto:
“(...) para se atestar a capacidade técnica da licitante, as
características mencionadas nas alíneas i e ii devem ser
reconhecidas
concomitantemente,
simultaneamente,
observando, portanto, ao mesmo tempo (leia-se: nas
mesmas obras e, portanto, nas mesmas certidões), a
capacidade de se colocar uma porta de plataforma com
altura mínima de 2,10 metros, integradas ao sistema de
Sinalização da linha, em linhas de metrô que já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
90
encontram em operação e permanecem em operação
durante o fornecimento. (...)
O item 5.3.2.7.3, por sua vez, que estabelece que o
atestado de capacidade técnica da empresa licitante pode
ser feito mediante o somatório de atestado, deve ser
interpretado apenas no que tange à exigência de
comprovação mínima em 12 plataformas, não no tocante às
alíneas i e ii do subitem no 5.3.2.7.2.1 do Edital” (fls. 2.550).
Isto porque resta evidente que o item '5.3.2.7.3',
permite o somatório de atestados referentes ao item '5.3.2.7.2' antecedente,
observando que se o somatório se referisse exclusivamente ao requisito
quantitativo da demonstração solicitada de 12 (doze) plataformas, referida
exigência estaria explícita no instrumento convocatório, de modo que se não
houve referida limitação, é possível o somatório dos critérios qualitativos.
Ademais, a interpretação da cláusula '5.3.2.7.2.1' e
alíneas 'i' e 'ii' (fl. 171 do MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo
PSD-SP), no sentido da exigência de concomitância das 2 (duas) alíneas num
mesmo certificado, se mostra exorbitante, obtusa e desproporcional, pois o fato de
o CONSÓRCIO PSD-SP não haver comprovado sua expertise em um único
certificado/atestado, não significa que não possua capacidade técnica para
executar o objeto do contrato, exatamente nas condições em que solicitadas no
instrumento convocatório, e nos moldes em que necessariamente deverão ser
executadas pelo contratado:
“É admitida a comprovação de aptidão por meio de
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior. Nas licitações para fornecimentos de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado. (...) Realmente, o juízo deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
91
ser feito em razão de os atestados, somados, serem
suficientes a demonstrar a capacidade de realização pelo
licitante do objeto disputado, o que varia em função das
características do serviço ou obra a ser executada. Se a
complexidade do objeto da concorrência derivar mais da
comprovação das tecnologias empregadas, do que das
dimensões quantitativas, já considerou o TCU que: 'não há
pois, sentido em se vedar o somatório de atestados se o
que se deseja é aferir a capacidade do licitante em manejar
determinadas metodologias e técnicas' (Acórdão 786/2006-
Plenário, rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti). A Súmula
263/2011 do TCU determina ser legal, para aferição da
qualidade
técnico-operacional,
'a
exigência
de
comprovação da execução de quantitativos mínimos em
obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado',
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado.
(...) Trata-se, ademais, de aplicação da determinação
constitucional que assegura na licitação igualdade de
condições a todos os concorrentes, sendo apenas
permitidas 'exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações'
(art. 37, XXI, da CF/1988)” (IRENE PATRÍCIA NOHARA,
Tratado de Direito Administrativo
Licitação e
Contratos Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 11, item 2) (g.n.);
“Na qualificação técnica o licitante deve demonstrar que
possui aptidão técnica para executar o objeto contratual
(arts. 27, II, e 30 da Lei 8.666/1993). A exigência de
qualificação técnica deve ser proporcional ao contrato que
será
celebrado
pela
Administração,
devendo
ser
considerada ilegal a exigência de execução pretérita de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
92
serviços com qualidade superior ao objeto licitado. A
capacidade técnica é dividida em três espécies: (i)
genérica: prova de inscrição no Conselho Profissional ou
órgão de classe (ex.: se o objeto do contrato for a execução
de uma obra, a empresa deve comprovar a sua inscrição
junto ao CREA); (ii) específica: demonstração de que o
licitante já executou objeto assemelhado (art. 30, § 1o, da
Lei); (iii) operativa: comprovação de que o licitante possui
mão de obra e equipamentos disponíveis para execução do
futuro
contrato”
(RAFAEL
CARVALHO
REZENDE
OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administrativos, São
Paulo: Método, 7a ed., 2018, p. 133) (g.n.).
Após os esclarecimentos prestados pelos consórcios
acerca dos certificados de capacidade técnica, o METRÔ emitiu um relatório
concluindo que: “Com base nos documentos apresentados no Volume 2 atestados e
certidões
e nas respostas aos diligenciamentos prestados pelo Metrô, estão aptos a
serem habilitados tecnicamente os consórcios KOBRA e TELAR
TELAR/SERVENG/DONGWOOD”(...), vez que: “O Consórcio não comprovou o
fornecimento e implementação de um sistema de PSD com todas as características
técnicas
exigidas
no
item
5.3.2.7.2.1.”
(fls.
54/68
do
MS
proc.
no
1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo PSD-SP).
Lado outro, no mesmo relatório, constou que o
CONSÓRCIO PSD-SP, ainda que em certificados de capacidade técnica distintos,
comprovou a instalação de equipamentos consistentes em portas de plataforma de
2,10 metros de altura, integradas ao sistema de sinalização já existente e com as
estações/plataformas em plena operação (fl. 66, cf. cláusula '5.3.2.7.2.1', alínea 'ii'
fl. 171 do MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo PSD-SP).
No mais, é imprescindível observar, por óbvio, que a
instalação das portas (Linhas 1-Azul, inclusive no entroncamento com a Linha 2-
Verde, e 3-Vermelha), ficará restrita aos intervalos noturnos em que o Metrô não
se encontra aberto para o público, mas sim fechado para sua manutenção diária
(cf. alínea 'i') ou seja, não haverá maiores dificuldades para a instalação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
93
objeto do contrato, vez que no período no qual as portas serão instaladas, as
estações estarão fechadas ao público, com atenção prioritária à execução dos
trabalhos necessários para a execução do objeto do contrato.
Acresça-se que, em contrato distinto do discutido
nestes autos, outrora celebrado, o METRÔ permitiu o somatório dos
certificados/atestados para comprovação da capacidade técnica (cf. fls. 590/767,
768/1.002, 1.003/1.102 e 1.310/1.311). Assim, em que pese o objeto daquele
contrato não guardar similitude com o objeto discutido nestes autos instalação
de portas em plataformas do METRÔ não é razoável que neste certame não
seja possível o somatório.
Necessário esclarecer que o CONSÓRCIO PSD-SP
demonstrou amplamente a maior experiência entre as três empresas classificadas
no certame em implantação de portas 2.528 (duas mil, quinhentas e vinte e oito
portas implantadas em 50 (cinquenta) estações, em detrimento de 142 (cento e
quarenta e duas) portas em 24 (vinte e quatro) estações pelo CONSÓRCIO
KOBRA, e de 12 (doze) portas em 12 (doze) estações pelo CONSÓRCIO TELAR
(FLS.XXX) além de haver demonstrado que é o que possui maior capacidade
financeira (fls. 54/68 do MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo
PSD-SP).
Segundo se verifica da síntese do processo licitatório
(fls. 377/381), realizada a sessão pública para recebimento das propostas e dos
documentos de habilitação, em 23.11.2018, classificaram-se para a fase de
habilitação, em primeiro lugar, (i) o CONSÓRCIO PSD-SP (liderado pela empresa
MPE Engenharia e Serviços S/A, e integrado ainda pela empresa chinesa Zhuzhou
CRRC Times Eletric Co., Ltd.), com proposta no valor total de R$ 374.129.463,18
(30,05% menor que o valor orçado pelo METRÔ); em segundo lugar, (ii) o
CONSÓRCIO KOBRA (liderado pela empresa Husk Eletrometalurgica Ltda., e
integrado ainda pela empresa MG Engenharia e Construção Ltda., e pelas
empresas sul-coreanas Samjung Tech Co., Ltd. e Woori Technology, Inc.), com
proposta no valor total de R$ 409.298.074,92 (23,48% menor que o valor orçado
pelo METRÔ); e, em terceiro lugar, (iii) o CONSÓRCIO TELAR (liderado pela
empresa Telar Engenharia e Comércio S/A, e integrado ainda pela empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
94
Serveng-Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia e pela empresa sul-
coreana Dongwoo Autodoor Co., Ltd.), com proposta no valor total de R$
486.780.172,03 (8,99% menor que o valor orçado pelo METRÔ) (cf. fls. 378 do
MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo PSD-SP).
Desse
modo,
em
observância
aos
princípios
constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, e em especial ao da probidade administrativa e do interesse
público, não é razoável inabilitar o CONSÓRCIO PSD-SP, arguindo a
impossibilidade de somatório dos atestados (não há proibição explícita no edital a
esse respeito), vez que o valor apresentado pelo primeiro colocado (CONSÓRCIO
PSD-SP) em relação ao segundo colocado (CONSÓRCIO KOBRA) é superior a
R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), ou seja, manter a inabilitação
do CONSÓRCIO PSD-SP configuraria vultuosa lesão ao patrimônio público (LAP,
art. 1o), de modo que a proposta que deve prevalecer é a da primeira colocada no
certame
CONSÓRCIO PSD-SP, por ser a proposta mais vantajosa à
Administração, (princípio que também possui íntima ligação com a busca da
satisfação do interesse público), ao julgamento objetivo, e à vinculação ao
instrumento convocatório (o edital, a “lei interna”, “matriz da licitação e do
contrato”, não se podendo nada “exigir ou decidir além ou aquém do edital”)(34)
vedada ainda a inclusão de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório (cf. LLic, art. 3o, § 1o,
I; LE no 6.544/1989, art. 3o, § 1o).
Por fim, não prospera a alegação do METRÔ que não
obstante a apresentação de proposta de menor valor, em se tratando de
concorrência pública internacional pelo menor preço, somente será vencedor da
licitação o proponente que demonstrar a menor proposta e desde que atenda aos
imprescindíveis requisitos de qualificação (financeira, jurídica e técnica) exigidos
no edital, sob pena de impacto no êxito do projeto, conforme previsto no art. 45,
(34) Cf. HELY LOPES MEIRELLES, Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo: Malheiros,
15a ed., 2010, pp. 166/167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
95
bem como no art. 30, § 1o, ambos da LLic(35), “que tem como finalidade verificar se
o licitante possui condições técnicas necessárias e suficientes para, em se
sagrando vencedor do certame, cumprir com o objeto contratual de forma
satisfatória” (fls. 1.407 do MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo
PSD-SP), pois a adequação das lajes para a instalação das portas não foi objeto
do edital, ou seja, a responsabilidade por adequar as lajes é do METRÔ.
Na jurisprudência, no que tange à interpretação de
cláusulas editalícias, tanto no Colendo STJ, como neste Egrégio Tribunal, já se
entendeu no seguinte sentido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
EDITAL.
PISO
SALARIAL
DA
CATEGORIA
DE
MOTORISTAS E COBRADORES. ACORDO COLETIVO
DE
TRABALHO
E
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. 1. O edital de licitação, enquanto instrumento
convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos
do certame, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera
os deveres e as garantias das partes interessadas. Sob
essa perspectiva, a jurisprudência do STJ firmou-se no
(35) Lei no 8.666/1993, Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) § 1o
A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as
exigências a: I
capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 27.
§ 2o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
96
sentido de que a competência do Poder Judiciário, quando
da interpretação das condições editalícias do certame,
limita-se a afastar possível ilegalidade do edital. (...) 3. A via
da ação mandamental pressupõe a comprovação de
suposta lesão a direito líquido e certo do suplicante. Não se
verificando, nas razões do recurso, a existência de
elementos
probatórios
concretos
que
evidenciem
a
transgressão de direito, impõe-se a extinção do feito. (...) 6.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”.
Onde se lê: “Algumas questões devem ser consideradas.
Com efeito, o edital, enquanto instrumento convocatório,
delimita as condições norteadoras dos atos licitatórios, fixa
o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as
garantias das partes interessadas, regulando, assim, o
desenvolver
de
todo
o
relacionamento
entre
a
Administração e os licitantes. Frente a tal premissa, o art. 3o
da Lei no 8.666/93 elenca o princípio da vinculação ao
instrumento
convocatório,
que,
além
de
pressupor
obediência às prescrições sob as quais todo o processo de
licitação se desencadeará, requer o pleno atendimento das
condições exigidas para a participação no certame e dos
parâmetros de julgamento das propostas. Corroborando
esse entendimento, colho a opinião exarada pelo Ministro
GILSON DIPP ao relatar os EDcl no AgRg no REsp no
657.488-DF, in verbis: 'Segundo estatui o brocardo jurídico:
'o edital é a lei do concurso'. Desta forma, estabelece-se
um vínculo entre a Administração e os candidatos,
igualmente ao descrito na Lei de Licitações Públicas, já que
o escopo principal do certame é propiciar a toda
coletividade igualdade de condições no ingresso ao serviço
público. Pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os
dois sujeitos da relação editalícia. De um lado, a
Administração. De outro, os candidatos. Com isso, é defeso
a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das
condutas lineares, universais e imparciais adotadas no
certame' (DJ de 16.5.2005). Acresce-se às considerações
acima expendidas que, valendo-se a Administração do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
97
poder discricionário para ditar as cláusulas do edital, que se
traduz em disciplina das regras de fundo e procedimentais
da licitação, firmou-se a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de que a competência do Poder Judiciário, quando
da interpretação das condições editalícias do certame, há
que desincumbir-se de afastar possível ilegalidade do
edital, o que efetivamente não se verifica no presente caso”
(STJ, REsp no 796.388/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 2a Turma, julgado em 14.08.2007) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Pleito da autora, em tutela provisória de urgência, de que
fosse suspenso o certame, em particular o ato que declarou
a licitante Active Engenharia Ltda. vencedora e os demais
atos que o sucederam. Decisão agravada que indeferiu o
pedido. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294
e 300, do novo CPC, mormente de demonstração da
probabilidade do direito. Interpretação errônea dos termos
do edital, cuja consequência é a desclassificação. Erro que
foi de interpretação de cláusula editalícia e não de
aritmética, passível de correção. Clareza da cláusula que
se demonstra pelo fato dos demais licitantes terem a
interpretado da forma pretendida pela Comissão Licitante.
Agravante que poderia ter suscitado esclarecimentos
quanto ao sentido da cláusula, mas não o fez. Decisão
agravada mantida. Agravo improvido”.
Onde se lê: “(...) não houve mero erro aritmético ou
formalismo exagerado da Comissão de Licitação, mas
interpretação errônea, pela autora, dos termos do Edital.
(...) Não havia, mesmo, a princípio, margem a outra
interpretação. E isso é corroborado pelo fato de todos os
demais licitantes terem interpretado tal cláusula no sentido
buscado
pela Comissão Licitante, ao contrário da
agravante. Não há, também, que se dizer que se trataria de
mero erro de cálculo aritmético, corrigível de acordo com o
item 3.1 do Edital. Tratou-se, como dito, de interpretação
errônea de cláusula do Edital, estando correta, ao menos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
98
com os elementos trazidos até então, a desclassificação da
agravante, por descumprimento do Edital” (TJSP, AI no
2007792-44.2018.8.26.0000, rel. Des. MARCELO SEMER,
10a Câmara de Direito Público, julgado em 19.02.2018)
(g.n.);
“LICITAÇÃO EDITAL QUE CONTÉM REGRAS CLARAS
QUANTO AO PESO DO PRODUTO A SER FORNECIDO,
OBSERVADA A QUANTIDADE DE MATERIAL EM CADA
LUMINÁRIA, BEM COMO O PREÇO DO MATERIAL A
SER FORNECIDO, EXISTINDO POSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA QUE FORNECEU
MENOR PREÇO MAS LUMINÁRIA COM PESO EM
DESCONFORMIDADE COM O EDITAL E AMOSTRA
INICIALMENTE
DEPOSITADA.
INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA DO EDITAL PELA CONCORRENTE NÃO
GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO OU À ANULAÇÃO DO
CERTAME.
RECURSO
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO” (TJSP, Ap no 9071509-96.2004.8.26.0000,
antigo
no
363.183-5/0-00,
rel.
Des.
REGINA
CAPISTRANO, 1a Câmara de Direito Público, julgado
em 24.03.2009) (g.n.).
Lado outro, não há falar em desclassificação do
CONSÓRCIO PSD-SP em razão de inidoneidade das empresas que integram o
consórcio ou de seu administrador, Adagir de Salles Abreu Filho itens '4.1.1' e
'4.1.2' do edital(36), cf. fls. 2.899 pois não há provas concretas nos autos acerca
da prática de atos inidôneos de quaisquer das empresas que integram o
CONSÓRCIO PSD-SP, tampouco de seu administrador.
Ademais, referido argumento foi apresentado com
(36) “4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 4.1. Poderão participar desta Concorrência Internacional
as empresas brasileiras ou estrangeiras que funcionem no Brasil e as empresas estrangeiras que
não funcionem no Brasil, mas que possuam representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa e judicialmente, que: 4.1.1. Não tenham sido
declaradas inidôneas por Ato do Poder Público; 4.1.2. Não estiverem impedidas de licitar ou
contratar com a Administração Pública do Estado de São Paulo ou com qualquer de seus órgãos
descentralizados” (fls. 164)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
99
maior ênfase apenas nas contrarrazões do CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 2.900),
sem a apresentação de quaisquer documentos para embasar suas alegações,
circunstância que demonstra que referida alegação, por ora, não passa de mera
argumentação.
No mais, não houve qualquer manifestação do
METRÔ sobre a inidoneidade do CONSORCIO PSD-SP na decisão que inabilitou
o consórcio, tanto é assim que no Parecer JUC/CLA no 139/2019 (fls. 263/265 do
proc. no 1024234-06.2019.8.26.0053), acerca da análise dos documentos de
habilitação jurídica apresentados pelos 3 (três) consórcios classificados,
recomendou-se ainda a verificação “no site específico, se as empresas a serem
potencialmente contratadas, através do consórcio em tela, não foram
declaradas inidôneas ou estão impedidas de licitar e contratar com a
Administração Pública Estadual” (g.n.
cf. fls. 265 do proc. no
1024234-06.2019.8.26.0053), de modo que não é possível qualquer manifestação
sobre a suposta inidoneidade do CONSÓRSIO PSD-SP ou de seu administrador
nesta sede processual.
Assim, se possível fosse a manifestação por este
Relator quanto a inidoneidade do CONSÓRCIO PSD-SP, a análise teria que se
estender aos demais consórcios.
Por fim, quando instado a se manifestar sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
100
reportagem feita pela revista ISTO É Dinheiro(37), em 13 de junho de 2019, na qual
foi mencionado que o proprietário da empresa MG Engenharia (empresa
integrante do CONSÓRCIO KOBRA), o engenheiro Francisco Germano Batista da
Silva, ex-diretor da OAS Engenharia, o METRÔ argumentou que: “(...) a licitação
ocorreu de forma regular, obedecendo à Lei de Licitações, e diz que não avalia as
pessoas físicas do grupo com quem faz contrato.” (g.n.), denotando que não há
isonomia nas suas alegações.
Nessa conformidade, é imperiosa a reforma da r.
(37)
https://www.istoedinheiro.com.br/empresa-ligada-a-reu-leva-licitacao-do-metro/.
Uma
empresa ligada diretamente a um réu do cartel do Rodoanel Sul foi contratada pelo Metrô de São
Paulo, por R$ 342 milhões, em uma licitação para instalação de portas de plataforma em 36
estações. Hoje, a empresa vencedora está sob o comando do filho do réu, que tem 18 anos. Na
disputa, o Metrô desclassificou três dos cinco concorrentes. A estatal argumenta que a licitação
ocorreu de forma regular, obedecendo à Lei de Licitações, e diz que não avalia as pessoas físicas
que compõem os grupos com quem faz contrato. O réu é o engenheiro Francisco Germano Batista
da Silva, ex-diretor da OAS Engenharia. Em setembro, ele foi denunciado, com outras 34 executivos
de 24 empresas (além do ex-presidente da Dersa Paulo Vieira de Souza), por participar do suposto
cartel acusado de fraudar licitações do Trecho Sul do Rodoanel. A denúncia corre na 5.a Vara
Federal Criminal de São Paulo. Silva fundou a empresa MG Engenharia, com um sócio, em junho do
ano passado, pouco antes de ser citado pela Justiça. Em dezembro, ele deixou a sociedade e, em
seu lugar, assumiu o filho, Victor Germano Moreira Batista da Silva, nascido em junho de 2000. A
MG ainda tem como sócia outra empresa, que também é administrada pelo filho de Silva. Com essa
composição, venceu a licitação do Metrô e assinou o contrato. A MG Engenharia faz parte do
Consórcio Kobra, que tem entre os sócios dois grupos sul-coreanos e é liderado pela Husk
Eletrometalúrgica, com sede em Araras (SP). Quando lançou a licitação, a companhia estimou o
serviço em R$ 526,8 milhões. Mesmo com o valor 35% menor do que este, a proposta da MG não
chegou a ser a mais vantajosa. Das três concorrentes desclassificadas pelo Metrô, uma era mais
barata: pedia R$ 316 milhões. Todas as empresas que foram desclassificadas apresentaram
recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
101
sentença fls. 2.534/2.551, que concedeu a segurança pleiteada pelo CONSÓRCIO
TELAR, para afastar a inabilitação dos CONSÓRCIOS PSD-SP e KOBRA,
observando que o contrato administrativo formalizado entre o CONSÓRCIO
KOBRA e o METRÔ (fls. 288/330 do MS proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053,
impetrado pelo PSD-SP), iniciado antes da decisão definitiva nestes autos, não
poderá ser retomado, vez que a menor proposta foi apresentada pelo
CONSÓRCIO PSD-SP, sem que se possa aventar, na espécie, de algum
ressarcimento àquele que, sem a devida autorização legal, celebrou, por sua
própria conta e risco, contrato administrativo com o METRÔ (TJSP, Ap no 9071509-
96.2004.8.26.0000, antigo no 363.183-5/0-00, rel. Des. REGINA CAPISTRANO, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 24.03.2009), observando que os responsáveis
e os beneficiários por possíveis danos causados ao erário poderão ser
condenados ao pagamento das perdas e danos, caso haja, ressalvada a ação
regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em
culpa LAP, art. 11).
Em observância ao disposto nos artigos 85, § 8o e 11o
do CPC, e à LAP, art. 12, bem como ao resultado deste julgamento, majoro os
honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040224-37.2019.8.26.0053 -Voto no 9684
102
Ante o exposto, (i) conheço apenas parcialmente
do recurso voluntário interposto pelo CONSÓRCIO PSD-SP, e, na parte
conhecida, lhe dou provimento; bem como ainda (ii) dou provimento aos
recursos voluntários interpostos pelo METRÔ, pelos CONSÓRCIOS KOBRA e
pelo recurso voluntário interposto por DARCIO CANDIDO BARBOSA na ação
popular (CPC, art. 487, I; LAP, art. 11) e à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator